Tribunal: CARF
Processo: 16561.720004/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
Inadequação do enquadramento legal
Erro ou omissão no enquadramento legal não dá causa à nulidade do lançamento se dele não decorrer concretamente cerceamento do direito de defesa e do contraditório, em especial se a descrição fática trouxer todos os aspectos relevantes para fins de incidência da penalidade veiculada por meio da autuação.
Princípios constitucionais
A autoridade administrativa encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da legislação tributária, não dispondo de competência para apreciar inconstitucionalidade e/ou invalidade de norma, considerando princípios constitucionais, quando o diploma está legitimamente inserido no ordenamento jurídico nacional.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. POSSIBILIDADE.
O art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, determina a segregação do ágio nas hipóteses de aquisição da participação societária de investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido. Assim, havendo aquisição de participação societária de coligada ou de controlada junto a terceiros independentes com pagamento de ágio, deve ser admitida a amortização dessa parcela, nos termos dos art. 7o e art. 8o da Lei no 9.532, de 1997.
Amortização de intangíveis
O ágio derivado de marcas e outros intangíveis não pode ser amortizado na apuração do IRPJ. Evidenciado que marcas e outros ativos intangíveis da investida eram, ao menos, uma parte do fundamento econômico do ágio pago pela investidora, a norma específica que disciplina o tratamento fiscal a ser dado neste caso deveria ter sido aplicada, no caso o inciso II do art. 7° da Lei n° 9.532, de 1997. Correto o procedimento adotado pela autoridade autuante, no sentido de dar aos fatos efetivamente ocorridos o tratamento tributário previsto na norma tributária então vigente.
Multa isolada e Multa de ofício
Encerrado o ano-calendário, o lançamento deve contemplar multa isolada, incidente sobre as estimativas devidas e não recolhidas, bem como o IRPJ e a CSLL devidos, em 31 de dezembro, e não recolhidos, acrescidos de multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720004/2019-19
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.762 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrentes
PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
Inadequação do enquadramento legal
Erro ou omissão no enquadramento legal não dá causa à nulidade do
lançamento se dele não decorrer concretamente cerceamento do direito de
defesa e do contraditório, em especial se a descrição fática trouxer todos os
aspectos relevantes para fins de incidência da penalidade veiculada por meio da
autuação.
Princípios constitucionais
A autoridade administrativa encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da
legislação tributária, não dispondo de competência para apreciar
inconstitucionalidade e/ou invalidade de norma, considerando princípios
constitucionais, quando o diploma está legitimamente inserido no ordenamento
jurídico nacional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
AQUISIÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. POSSIBILIDADE.
O art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, determina a segregação do ágio nas
hipóteses de aquisição da participação societária de investimento em sociedade
coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido. Assim, havendo
aquisição de participação societária de coligada ou de controlada junto a
terceiros independentes com pagamento de ágio, deve ser admitida a
amortização dessa parcela, nos termos dos art. 7o e art. 8o da Lei no 9.532, de
1997.
Amortização de intangíveis
O ágio derivado de marcas e outros intangíveis não pode ser amortizado na
apuração do IRPJ. Evidenciado que marcas e outros ativos intangíveis da
investida eram, ao menos, uma parte do fundamento econômico do ágio pago
pela investidora, a norma específica que disciplina o tratamento fiscal a ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720004/2019-19
Fl. 7215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

dado neste caso deveria ter sido aplicada, no caso o inciso II do art. 7° da Lei
n° 9.532, de 1997. Correto o procedimento adotado pela autoridade autuante,
no sentido de dar aos fatos efetivamente ocorridos o tratamento tributário
previsto na norma tributária então vigente.
Multa isolada e Multa de ofício
Encerrado o ano-calendário, o lançamento deve contemplar multa isolada,
incidente sobre as estimativas devidas e não recolhidas, bem como o IRPJ e a
CSLL devidos, em 31 de dezembro, e não recolhidos, acrescidos de multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso Voluntário, acordam os membros do
colegiado, (i) por unanimidade de votos, (i.1) em não conhecer o recurso do contribuinte
interposto em favor de responsável tributário, (i.2) em dar provimento quanto à possibilidade de
amortização do ágio “Yázigi-Microlins”, no valor de R$ 5.094.739,48 e (i.3) em dar provimento
quanto à decadência em relação ao ano-calendário de 2013; (ii) por maioria de votos, em dar
provimento em relação à amortização do ágio na aquisição da “SEB”-“MULTI”, vencidos o
Relator, conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, e o conselheiro Rafael Taranto Malheiros,
que lhe negavam provimento; e, (iii), por voto de qualidade, em negar provimento (iii.1) quanto
à possibilidade de amortização de ágio de intangíveis, (iii.2) quanto à impossibilidade de
cumulação de multas isolada e de ofício e (iii.3) quanto à indedutibilidade do ágio na base de
cálculo da CSL, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de
Macedo e Eduardo Monteiro Cardoso, que lhe davam provimento. Designado pra redigir o voto
vencedor o conselheiro Iágaro Jung Martins.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 7216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 6682 e ss) em que a Recorrente insurge-se
contra decisão no Acórdão da DRJ (e-fls. 6572 e ss) que, no mérito, considerou procedente em
parte os lançamentos nos seguintes termos de conclusão:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, conhecer
da impugnação e, no mérito, considerá-la procedente em parte para:
i. Rejeitar as preliminares arguidas;
ii. Manter o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição
Social sobre o Lucro - CSLL com seus acréscimos legais;
iii. Desqualificar a multa de ofício, reduzindo seu percentual de 150% para 75%;
iv. Excluir do pólo passivo da exigência os devedores solidários que apresentaram
impugnação (Marina Sobreira Duarte Baptista não apresentou impugnação);
v. Declarar a preclusão do direito de contestação do lançamento pela devedora solidária
Marina Sobreira Duarte Baptista e considerar definitiva a responsabilidade solidária a
ela atribuída, por ausência de impugnação em seu nome.
vi. Manter a intimação para retificação dos saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL.
Submeta-se a decisão à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por
força de recurso de ofício, de acordo com o art. 34 do Decreto n° 70.235, de 6 de março
de 1972, e alterações introduzidas pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e
Portaria MF n° 63, de 9 de fevereiro de 2017. É importante salientar que a exoneração
do crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda
instância.
Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 3977 e ss):
Relatório
OBJETO
Trata o processo de impugnação apresentada em face dos autos de infração de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica, fls. 3228 e seguintes, de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido e de multa isolada por estimativa não recolhida, fls. 3252 e seguintes, lavrados
em ação fiscal direta em que foram glosadas despesas não comprovadas e amortizações
indedutíveis das bases de cálculo do tributo e da contribuição, nos anos-calendário de
2013, 2014 e 2015.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
Crédito Tributário:
Fl. 7217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Fl. 7218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

RELATÓRIO FISCAL
Os fundamentos fáticos do lançamento se encontram no relato fiscal, fls. 3132 e
seguintes, abrangendo duas infrações: (a) amortização de ágio constituído por
perspectiva de rentabilidade futura sem cumprimento do requisito legal de confusão
patrimonial entre a real investidora e as investidas; (b) amortização de ágio de
intangíveis.
O relatório fiscal aponta inicialmente as pessoas e grupos econômicos envolvidos nas
operações que foram objeto de escrutínio fiscal:
a) Pearson Education do Brasil S/A (PEARSON), CNPJ: 01.404.158/0001-90, empresa
ora fiscalizada.
b) Pearson Education Limited (PEARSON LTD.), companhia sediada na Inglaterra.
c) Longman Group (Overseas Holding) Limited (LONGMAN), companhia sediada na
Inglaterra, controladora da PEARSON.
Fl. 7219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Do grupo SEB:
d) SEB Sistema Educacional Brasileiro S/A (SEB), que foi transformada em Pearson
Sistemas do Brasil S/A (PEARSON SISTEMAS), CNPJ: 02.762.122/0001-40.
e) SEB Participações S/A (SEB PARTICIPAÇÕES), CNPJ: 08.948.338/0001-81,
empresa do grupo SEB que passou a controlar aquelas que não foram vendidas ao
grupo Pearson.
f) TCA Investimentos e Participações Ltda. (TCA), CNPJ: 11.980.459/0001-15,
empresa que controlava o grupo SEB inicialmente.
g) Norbeko Participações Ltda. (NORBEKO), CNPJ: 12.051.300/0001-89, empresa do
grupo SEB.
h) Outras empresas que compuseram o grupo SEB: Editora COC Ltda. (EDITORA
COC),CNPJ:
50.492.271/0001-80,
Klick
Net
Ltda.
(KLICK
NET),
CNPJ:
03.515.839/0001-50,Gráfica Educacional Brasileira Ltda. (GRAF ED BR), CNPJ:
11.138.168/0001-84,
EditoraName
COC
Ltda.
(EDITORA
NAME),
CNPJ:
50.492.271/0001-80, Editora Pueri DomusEscolas Associadas Ltda. (EDIT DOMUS),
CNPJ: 56.182.496/0001-16, Logística eDistribuição Brasileira Ltda. (LOGÍSTICA),
CNPJ: 11.228.308/0001-05 e Matesc MaterialEscolar Ltda. (MATESC), CNPJ:
80.351.489/0001-85.
Do grupo MULTI:
i) VCCL Participações Ltda. (VCCL), CNPJ: 12.437.789/0001-21, empresa adquirida
do grupo MULTI.
j) LVCC Participações Ltda. (LVCC), CNPJ: 12.429.467/0001-30, empresa adquirida
do grupo MULTI.
k) Outras empresas que compõem ou compuseram o grupo MULTI: Ezlearn
(EZLEARN), Multi Brasil Franqueadora e Participações Ltda. (MUL TIBRASIL),
CNPJ: 10.835.410/0001-06, LCVC (LCVC), CCA (CCA), Linx Brasil (LINX BRASIL),
Multi Treinamento (MULTI TREINAMENTO), JM Soluções (JM SOLUÇÕES).
A seguir o relato trata da configuração inicial do grupo SEB, e sua aquisição pela
PEARSON, com pagamento de ágio, que passou a ter controle total do grupo,
36,20% de forma direta e 68,20% pela aquisição da NORBEKO.
Posteriormente a SEB teve seu nome alterado para "Pearson Sistemas do Brasil SA"
(PEARSON SISTEMAS) e a NORBERKO E PEARSON SISTEMAS foram
incorporadas pela PEARSON, que passou a amortizar o ágio pela aquisição da SEB em
outubro de 2011.
No tocante à aquisição do grupo MULTI, o Auditor-Fiscal Autuante expôs a
configuração inicial do grupo, sua aquisição pela PEARSON, com ágio e seu
organograma após a incorporação pela PEARSON, que passou a amortizar o ágio a
partir de outubro de 2014.
Após esta introdução, ilustrada com diagramas que, por sua pertinência, foram
examinados pelos julgadores presentes mediante consulta aos autos eletrônicos em seus
monitores individuais, o Auditor-Fiscal Autuante descreveu detalhadamente as
operações, nos seguintes termos:
O grupo "SEB " tinha como sócios, em sua origem, a empresa TCA, com 63,69% de
participação, e os restantes 36,31% pelo mercado e outras empresas. A empresa TCA
por sua vez era controlada pelos srs. Chaim Zaher e Adriana Zaher.
Fl. 7220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Em 22 de julho de 2010, foi assinado contrato de aquisição do grupo SEB entre os seus
ex-sócios e o grupo Pearson (contrato às fls. 843 a 895). Havia uma condição no
contrato de que o grupo SEB deveria passar por uma reestruturação societária, antes
da venda ser consolidada numa data denominada "Fechamento".
Em 08/2010, com vistas a ser vendido ao grupo Pearson, o grupo SEB sofre uma
transformação, na qual as empresas que não seriam alienadas passam a ser
controladas pela SEB PARTICIPAÇÕES, permanecendo as demais sob o comando da
SEB.
Outra reestruturação societária que ocorreu antes da venda foi a transferência das
ações da SEB que estavam em poder da TCA, para a empresa NORBEKO.
Esta última tinha como sócios os srs. Chaim Zaher, com 50% de participação e a sra.
Adriana Zaher com 50% de participação. Seu objeto social era a gestão de
participações societárias.
A empresa NORBEKO foi constituída em 31/05/2010, com capital de R$ 1,00 (doc.
Jucesp às fls. 2.157 a 2.159) e recebeu a transferência das ações da SEB em
20/08/2010, mediante cisão parcial da empresa TCA.
Logo em seguida, em setembro de 2010, a NORBEKO é alienada ao grupo Pearson,
adquirindo indiretamente uma parte do grupo SEB. A parte restante é adquirida de
forma direta através de oferta pública de ações do mercado.
A empresa PEARSON era controlada pelas empresas do exterior PEARSON LTD. e
LONGMAN. Estas empresas sócias não aparecem explicitamente no supracitado
contrato de compra e venda.
Apesar da PEARSON aparecer no contrato como compradora, é de se notar que
eventuais notificações para a Pearson PLC, deveriam ser encaminhadas ao sr. Philip
Hoffman, cujo endereço remetia a Londres, Reino Unido, no 80 The Strand, o
garantidor e principal pagador da compradora.
No entanto, a empresa PEARSON não possuía o capital necessário para a aquisição.
Esta recebeu aportes de capital das empresas sócias, conforme esclarecido na
Resposta da empresa, em 13/12/2018.
A operação de aquisição foi feita com ágio. Este foi calculado em função do valor pago
e do valor constante dos laudos de avaliação do grupo elaborados pela empresa Apsis,
com data base 30/09/2011. O ágio foi registrado na adquirente PEARSON.
Em 17 de setembro de 2010, a SEB tem seu nome alterado para PEARSON SISTEMAS
e, em outubro de 2011, esta última e a NORBEKO são incorporadas pela PEARSON. O
ágio registrado na PEARSON, da aquisição do grupo "SEB " começou a ser
amortizado logo que estes últimos eventos ocorreram (em outubro de 2011). Mas é de
se observar que somente em abril de 2012 as demais empresas de ensino do grupo
"SEB" (EDITORA COC, KLICKNET, GRAF ED BR, EDITORA NAME, EDIT DOMUS,
LOGÍSTICA E MATESC) foram incorporadas pela PEARSON.
Com relação à aquisição do grupo MULTI, ocorrida em 2014, a empresa também foi
intimada a apresentar a relação dos pagamentos efetuados. Estes foram realizados em
duas datas específicas - 11/02/2014 e 07/04/2014 (...)
Da mesma forma que para o grupo SEB, intimou-se a fiscalizada para apresentar a
origem dos recursos dos pagamentos relacionados acima. Novamente, constatou-se que
a PEARSON não dispunha do capital necessário e que foi efetuado novo aporte dos
sócios ingleses.
(...)
Fl. 7221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

(...)
A aquisição do grupo MULTI também foi efetuada com ágio, demonstrado a partir do
valor pago e do valor da PL obtido a partir dos laudos de avaliação do grupo
(representado pelas empresas VCCL e LVCC, laudos elaborados pela Deloitte (...)
Registrado o ágio na PEARSON, em 30/09/2014, esta última incorporou algumas
empresas do grupo, não todas. A partir de out/2014, a empresa passou a amortizar o
ágio denominado "MULTI".
Em suma, tendo em vista que a empresa gestora da PEARSON era a inglesa
LONGMAN, conforme os relatórios do CADE anexados a este processo,
esclarecimentos da empresa conforme acima e os vultosos aportes de capital efetuados
na controlada brasileira, temos a clara noção de que o real investidor e adquirente dos
grupos SEB e MULTI era a LONGMAN e não a PEARSON.
Em seguida o Auditor-Fiscal Autuante fez análise da regulamentação sobre a
amortização dos ágios, fls. 3150 e seguintes que, por sua relevância, foi lida durante a
presente Sessão de Julgamento.
Os aspectos específicos do caso em análise foram tratados a partir das fls. 3154:
4.2. DA AUSÊNCIA DE "CONFUSÃO PATRIMONIAL" COMO PRESSUPOSTO -
ÁGIOS "SEB " E "MULTI"
(...)
Nenhum dos dois ágios registrados pela PEARSON (SEB e MULTI) podem ser
considerados dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
nos termos do artigo 386 do RIR/99, o qual repete os artigos 7o e 8° da Lei n°
9.532/1997. Os ágios amortizados não observam as condições e requisitos para a
dedutibilidade, impostos pela legislação.
Dentre os aspectos que impedem os ágios registrados pela PEARSON de serem
dedutíveis, cita-se a ausência do encontro num mesmo patrimônio dos ágios com os
respectivos investimentos que lhes deram origem.
Por certo, tal como fora ressaltado nas premissas teóricas apresentadas anteriormente,
a dedução autorizada pelo artigo 386 do RIR/99 decorre do encontro num mesmo
patrimônio da participação societária adquirida com o ágio com esse mesmo ágio. Em
face dessa "confusão patrimonial", a legislação admite que o contribuinte considere
perdido o seu capital investido com o ágio e, assim, deduza a despesa que teve com a
"mais valia ". Todavia, para que haja esse encontro num mesmo patrimônio do ágio
com o investimento que lhe deu origem, é imprescindível que a "mais valia"
contabilizada tenha sido efetivamente suportada por alguma das pessoas que participa
da "confusão patrimonial". O investidor deve se confundir com o seu investimento.
Assim, em outras palavras, no caso de uma incorporação, para que o ágio registrado
seja dedutível nos termos do artigo 386 do RIR/99, deve a pessoa jurídica que
efetivamente suportou o ágio pago na aquisição de um investimento incorporar esse
investimento. O ágio deve ser de fato pago por alguma das pessoas jurídicas que
participam da incorporação, fusão ou cisão societária. Se assim não for, será
impossível o ágio ir ao encontro do investimento que lhe deu causa.
De acordo com a previsão legal, qualquer situação diferente da hipótese aqui ventilada
não admite a dedução da despesa com amortização do ágio. Uma incorporação, fusão
ou cisão societária que envolva um ágio que não foi de fato arcado por nenhuma das
pessoas participantes da operação societária não satisfaz as condições de
dedutibilidade previstas no artigo 386 do RIR/99. O ágio pode até existir
Fl. 7222
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

contabilmente, mas não será dedutível na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
Retornando ao caso ora em análise, destaca-se que os ágios em tela não cumprem o
requisito aqui definido como necessário para serem dedutíveis, nos moldes do artigo
386 do RIR/99. Com a incorporação do grupo SEB e parcial incorporação do grupo
MULTI pela PEARSON, não houve o encontro num mesmo patrimônio, dos ágios pagos
pela LONGMAN com a própria empresa LONGMAN. Quem efetivamente adquiriu o
grupo SEB e o grupo MULTI, não os incorporou.
Na situação estudada, nenhuma das empresas participantes da operação societária
arcou de fato com os ágios pagos na aquisição das referidas quotas. Não houve
"confusão patrimonial" da "mais valia " com os investimentos que lhes deram causa.
A fim de demonstrar a ausência de "confusão patrimonial", temos:
- para o primeiro ágio "SEB ": quem de fato arcou com o pagamento do ágio da
participação societária do grupo "SEB " foi a empresa LONGMAN; mesmo com a
transferência do referido ágio para a PEARSON, essa "mais valia" nunca saiu do
patrimônio de seu adquirente originário, a empresa LONGMAN. Foi esta última que o
suportou, ele não foi pago pelas empresas do grupo SEB incorporadas parcialmente,
nem pela incorporadora (PEARSON).
- para o segundo ágio "MULTI": da mesma forma, aqui novamente, quem de fato arcou
com o pagamento do ágio da participação societária do grupo MULTI também foi a
empresa LONGMAN; mesmo com a transferência do referido ágio para a PEARSON,
essa "mais valia" nunca saiu do patrimônio de seu adquirente originário (LONGMAN).
Foi esta última que o suportou, ele não foi pago pelas empresas do grupo MULTI
incorporadas, tampouco pela incorporadora (PEARSON).
Corroboram estas conclusões, as informações fornecidas pela fiscalizada, no tocante à
sua controladora, a empresa LONGMAN, cuja abertura de sua conta "Investimentos
"nos ACs 2009 a 2012 se encontram às fls. 734 a 819 (...)
Para o ágio "SEB", em que a reestruturação societária ocorreu toda em 2011 (vide
organogramas no tópico "2.3 - Da Reconstituição dos Fatos "), podemos observar dos
quadros acima, que houve um considerável aumento nos investimentos entre os anos
2010 e 2011 e que não houve redução dos investimentos em 2012, pelo contrário, houve
até mesmo uma pequena ampliação, mesmo após as operações de incorporação das
empresas do grupo "SEB", o que comprova que neste ponto não ocorreu nenhuma
extinção de investimento, mas tão somente de seus reflexos.
Da mesma forma, para efetuar uma análise análoga para o ágio "MULTI", intimamos a
fiscalizada a apresentar os investimentos da LONGMAN nos ACs 2013 a 2015 (fls. 511
a 517 e fl. 642):
(...)
[quadros transcritos às fls. 3158 a 3160, consultados em Sessão nos autos eletrônicos]
Do disposto acima, podemos observar claramente que os investimentos que a empresa
LONGMAN dispunha no Brasil, em 2013 tiveram um aumento relevante em 2014 e
permaneceram sem muita alteração em 2015 e 2016, apesar do valor do "impairment"
ter sido ampliado consideravelmente. Este "impairment", segundo os esclarecimentos
da LONGMAN junto à fiscalizada, se referia às perspectivas que os investimentos
traziam e que o aumento deste fator se deveu em função das perspectivas brasileiras em
2015 e 2016 passarem de promissoras a não tanto (crise brasileira no período). Mas no
tocante ao montante dos investimentos não houve grandes alterações, como se pode
notar do balanço.
Fl. 7223
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

As operações de aquisição do grupo MULTI pelo grupo PEARSON, mais precisamente
pela LONGMAN, com as diversas incorporações das empresas do grupo ocorreram ao
longo do AC 2014, conforme os organogramas inicialmente apresentados. Mas
podemos concluir que os valores dos investimentos permaneceram praticamente
incólumes na investidora LONGMAN.
E não se poderia deixar de relatar que há pontos determinantes que eliminam
quaisquer margens de dúvidas quanto à ausência da confusão patrimonial e da
extinção do investimento para os dois ágios analisados. No caso do ágio "SEB ", a
empresa iniciou a amortização do ágio antes mesmo de ter incorporado todas as
empresas do grupo, como verificado dos organogramas. O início da amortização se
deu em outubro/2011, conforme planilha de controle do ágio à fl. 1282, enquanto que a
incorporação de todas as empresas somente foi concluída em abril de 2012
(Organograma VIII, no tópico 2.3. "Reconstituição dos Fatos às fls. 2.956 a 3.015).
No tocante ao caso do ágio "MULTI", pudemos verificar que nem todas as empresas do
grupo foram incorporadas e que algumas delas existem até o presente, como são as
empresas CCA, MULTI TREINAMENTO, LINX BRASIL e JM SOLUÇÕES, conforme o
Organograma XII, no tópico 2.3 "Reconstituição dos Fatos ("Doc. 25 Incorporação
Multi" às fls. 1.324 a 1.389) e esclarecimentos que a fiscalizada apresentou quando foi
intimada acerca dos motivos pelos quais tais empresas não teriam sido incorporadas
(às fls. 716 a 718). Se o investimento foi realmente extinto, com as empresas adquiridas
incorporadas pelo grupo Pearson (de acordo com a fiscalizada), onde se encaixariam
então as quatro empresas do grupo MULTI que não foram incorporadas? Este fato
contrapõe qualquer argumento na direção de que teria ocorrido extinção do
investimento.
Tratou também o Auditor-Fiscal Autuante sobre o propósito negocial das operações
estruturadas, fls. 3161 e seguintes:
Deste modo, com base nas informações prestadas pelo contribuinte, tem-se que o
propósito negocial do ágio decorrente da compra da participação societária dos dois
grupos se constituiu no grande interesse da LONGMAN de expandir suas atividades no
Brasil por meio da aquisição de empresas de ensino de idiomas. O interesse no
patrimônio tangível e intangível destas empresas teria justificado, assim, o pagamento
da "mais valia" pela PEARSON. Estas informações podem ser confirmadas também
mediante os Laudos elaborados pela Apsis referentes à empresa PEARSON SISTEMAS
do grupo SEB (às fls. 193 a 283) e às empresas VCCL e LVCC do grupo MULTI (às fls.
432 a 507), segundo o qual foram quantificados os valores reais dos grupos SEB e
MULTI e aqueles referentes à expectativa de rentabilidade futura dos mesmos.
Acerca do substrato econômico dos ágios, esse aspecto é ainda mais inegável. A
transferência de riquezas que deu origem aos ágios relacionados à participação sobre
as empresas de ensino ocorreu de fato entre as empresas da LONGMAN e os antigos
sócios dos grupos SEB e MULTI.
Com isso, mostra-se que os ágios registrados pela PEARSON com as aquisições dos
grupos SEB e MULTI apresentam seus fundamentos de existência, validade e eficácia
relacionados intrinsecamente à operação societária realizada pela LONGMAN. Foi
esta última que teve um propósito negocial ao pagamento do ágio, e quem de fato
despendeu riquezas para a sua aquisição.
Da criação desses ágios não participaram em nenhum momento, nenhuma das
empresas envolvidas nas operações societárias que deram ensejo a deduções de suas
amortizações. Seja a PEARSON ou as empresas que foram incorporadas, nenhuma
delas arcou de fato com o pagamento da "mais valia" registrada, assim como sequer
possuía propósito negocial ao seu registro.
Fl. 7224
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Desta feita, ante os pontos aqui expostos, demonstra-se que nem o ágio registrado na
PEARSON com a incorporação das empresas do grupo SEB, tampouco o ágio
registrado na fiscalizada com a incorporação das empresas do grupo MULTI
satisfazem as condições de dedutibilidade fiscal previstas no artigo 386 do RIR/99,
pois, em face dessa incorporação, não há a "confusão patrimonial" entre os ágios
pagos na aquisição dos investimentos e seus respectivos investimentos, elemento
essencial para o aproveitamento da dedutibilidade tributária.
Nesse diapasão, destaca-se que a única possibilidade de o ágio decorrente da aquisição
da participação societária do grupo MULTI ser dedutível ocorreria caso essa "mais
valia" encontrasse o próprio grupo MULTI. E como poderia ocorrer essa
possibilidade? Caso a empresa LONGMAN tivesse incorporado o grupo MULTI.
Analogamente, para o ágio "SEB" a LONGMAN teria de ter incorporado o grupo SEB,
ou ainda, "vice versa". Caso os ágios pagos tivessem encontrado efetivamente os
respectivos investimentos que lhe deram origem, as suas amortizações seriam
dedutíveis nos termos do artigo 386 do RIR/99. Na presente lide, como não o foram,
para nenhum dos dois casos, não há situação de dedutibilidade fiscal a ser
reconhecida.
O encontro patrimonial proporcionado pela incorporação do grupo MULTI pela
PEARSON ocorreu apenas entre as quotas do grupo MULTI e o "reflexo contábil" do
ágio pago sobre essa participação societária pela empresa LONGMAN. A participação
societária que a PEARSON possuía em face do ágio (pago originalmente pela
LONGMAN) decorrente do grupo MULTI foi extinta com a incorporação realizada.
Contudo, lá no patrimônio da empresa LONGMAN, esse mesmo ágio permaneceu
intocável, travestido na participação societária da PEARSON. Ora, não havendo a
extinção do investimento, não há que se falar em dedução da despesa da amortização
do ágio pago na sua aquisição!!
Vê-se, assim, que há uma verdadeira tentativa de se transformar o ágio pago pela
empresa LONGMAN, quando da aquisição da participação societária do grupo
MULTI, em uma verdadeira "moeda de dedução", a qual poderia ser transmitida por
ela a quem ela quisesse ("autonomização" do ágio). Sem maiores delongas, é evidente
que esse não foi o intuito do legislador ao editar os artigos 7o e 8° da Lein° 9.532/1997.
Portanto, tendo em vista que o ágio registrado pela PEARSON não foi efetivamente
suportado nem pela própria PEARSON nem pelas empresas incorporadas, ele não é
dedutível nos termos do artigo 386 do RIR/99.
Compulsando os documentos apresentados pela empresa, observa-se que o ágio
registrado inicialmente na PEARSON fora originalmente pago pela empresa
LONGMAN, a qual, com a finalidade precípua de forçar a condição de dedutibilidade
fiscal que poderia ser originado com essa "mais valia", o transferiu contabilmente a
outra empresa.
A intenção do legislador ao permitir a dedução da despesa com amortização do ágio
oriundo da aquisição de uma participação societária foi beneficiar o real adquirente de
uma participação societária, não transformar o potencial direito à dedução dessa
despesa em uma "moeda" que pudesse ser transferida a quem o seu detentor quisesse.
Assim, o disposto no inciso III do art. 386 do RIR/99 (abaixo reproduzido) não pode ser
interpretado de forma dissociada da norma estampada no caput do art. 385 do referido
ato regulamentar, ou seja, o dever de segregar o custo de aquisição, no caso de
avaliação de investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de
patrimônio líquido, obviamente é de quem incorreu em tal custo, e a faculdade de
amortizar o ágio antes segregado não é deferida a outro senão àquele que adquiriu a
participação societária com sobrepreço:
[transcreve art. 386 do RIR/99]
Fl. 7225
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Somente a título de ilustração, caso fosse admitida a possibilidade da transferência do
ágio pago pela empresa LONGMAN para a PEARSON, ter-se-á que se admitir também
a existência de uma situação, no mínimo, curiosa (para não qualificar de outra forma).
Tem-se que a transferência do ágio permite que a "mais valia " possa ser aproveitada
de forma fiscal por mais de uma empresa, mesmo tendo ele sido efetivamente pago
somente uma única vez.
Como demonstrado anteriormente, a transferência do ágio a outra empresa não
cancela o pagamento dessa "mais valia" no patrimônio de quem o efetivamente pagou.
Assim, tanto o "ágio real" como o seu "reflexo contábil" poderiam ser amortizados a
qualquer tempo, a depender, lógico, do cumprimento dos requisitos formais estipulados
pela legislação.
No caso concreto, como o ágio pago sobre as quotas do grupo MULTI nunca saiu do
patrimônio da empresa LONGMAN (ágio real), mesmo após a amortização do "reflexo
contábil" desse ágio pela PEARSON após a incorporação das empresas do grupo
MULTI, nada impediria que esse "ágio real" fosse posteriormente amortizado pela
LONGMAN, por exemplo, com a eventual incorporação da PEARSON pela mesma.
Destarte, mostra-se quão inviável é a transferência do ágio. Além de não ser previsto
legalmente, a sua admissão implica efeitos infactíveis e manifestamente indesejáveis.
E ainda que houvesse uma mínima possibilidade da amortização do ágio "MULTI",
cumpre observar que uma parcela teria que ter sido deduzida do total, aquela referente
às empresas que não foram incorporadas, conforme descrito anteriormente. Este fato
somente vem a corroborar o todo já exposto de forma exaustiva, no tocante à
inaplicabilidade da dedutibilidade fiscal do ágio a este caso concreto.
O Auditor-Fiscal Autuante ressaltou também a utilização da empresa PEARSON como
veículo para supostamente atender os requisitos legais para amortização do ágio, fls.
3155 e seguintes:
(...) empresa "veículo " é uma pessoa jurídica utilizada para servir como canal de
passagem de um patrimônio ou de dinheiro. Trata-se de uma operação que serve
apenas para transitar um patrimônio ou um determinado recurso pertencente ao real
adquirente (neste caso, a LONGMAN).
Não integra esse conceito, necessariamente, ser a empresa efêmera, sem capacidade
operacional ou deficitária. Basta que se preste ao papel descrito.
No caso em epígrafe, o grupo "SEB " foi adquirido em duas partes: uma que estava
sendo controlada pela família Zaher e que foi obtida mediante a aquisição da
NORBEKO, após a cisão da TCA e transferência de ações desta para a NORBEKO
(63,8%) e o restante foi adquirido diretamente do mercado (36,2%) (vide
organograma V no tópico 2.3. "Reconstituição dos Fatos). Para as aquisições, houve
diversos aportes dos sócios da PEARSON nesta última, conforme demonstrados nas
atas das AGEs às fls. 1199 a 1251.
No tocante ao grupo MULTI houve o aporte de capital dos sócios na PEARSON em
2014 (...)
Empresa "veículo" ou de passagem é aquela criada ou utilizada para servir somente
de passagem de um patrimônio ou de dinheiro do real adquirente.
Recapitulando, portanto, na primeira fase, a PEARSON recebeu o capital da
LONGMAN para adquirir o grupo SEB. Na segunda fase, a LONGMAN efetuou o
expressivo aporte de capital na PEARSON, para a aquisição do grupo MULTI.
Fl. 7226
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Por vezes, dentro de um planejamento, uma sociedade é utilizada para participar de
determinado negócio ou receber determinado patrimônio em trânsito para uma outra
pessoa jurídica, eventualmente ligada à figura do ágio.
Este teria sido o caso da empresa PEARSON na aquisição dos grupos SEB e MULTI.
A contabilização pelo incorporador deste valor chamado de ágio em conta de ativo
configura uma duplicação do ágio já contabilizado pelo investidor original.
A verificação da legitimidade das amortizações dos ágios gerados nas operações de
reestruturação societária vai além do exame individualizado dos eventos, exige
verificar se o conjunto de eventos está em consonância com os princípios do
ordenamento jurídico, não se tratando de atos apenas aparentemente legais,
resumindo-se a operações estruturadas com simples produção de documentos.
Por todos esses fatores, não há como negar à PEARSON, o título de empresa "veículo"
nas operações sob exame, corroborando a tese acerca da ilegitimidade das
amortizações dos ágios, dos tópicos anteriores.
Cumpre observar, outrossim, que a fiscalizada poderia argumentar que não se
poderiam realizar as aquisições das empresas brasileiras sem a intermediação de uma
filial brasileira, cujo papel teria sido desempenhado pela empresa PEARSON,
apontada nestes autos, como empresa "veículo". No entanto, o escopo deste relatório é
a verificação da legitimidade das amortizações dos ágios pagos nas aquisições das
empresas e não a legitimidade das operações de aquisição em si.
Passa então o Auditor-Fiscal Autuante a fazer uma revisão da legislação, jurisprudência
e doutrina que entendeu ser aplicável à matéria, fls. 3167 e seguintes, as quais, por sua
relevância para o deslinde da lide, foram lidas na íntegra durante a presente Sessão de
Julgamento, expõe os fundamentos da autuação nos seguintes excertos:
No presente caso (...) a confusão patrimonial entre investidora e investida é apenas
aparente. Isso porque a suposta investidora (PEARSON) cujo patrimônio se encontrou
com o da investida (grupos SEB e MULTI) por ocasião de sua incorporação/cisão não
foi quem, de fato, efetivamente incorreu no esforço para adquirir o investimento com
ágio. Não é ela (PEARSON) a investidora real (ou originária), mas sim a empresa pela
qual recursos apenas transitaram para que fosse realizada a aquisição pela real
investidora (LONGMAN). A PEARSON funcionou nesta reorganização societária
como uma "empresa veículo", como visto anteriormente.
Os recursos para aquisição dos grupos SEB e MULTI vieram da empresa controladora
sediada no exterior (LONGMAN), através de integralização em aumento de capital. Os
recursos entraram no caixa da subsidiária brasileira (PEARSON) e em questão de dias
foram transferidos para os vendedores das empresas adquiridas.
Ademais, através dos atos de concentração da CADE relativos às aquisições dos
grupos SEB e MULTI (às fls. 2160 a 2374), pode-se inferir que a decisão quanto a tais
aquisições foi da controladora inglesa. Os ativos da subsidiária PEARSON, entre os
quais o ágio pago na aquisição dos grupos SEB e MULTI são identificáveis no Balanço
Consolidado da LONGMAN.
Importante esclarecer que ao indeferir as deduções ora em análise, não está esta
autoridade fiscal desconsiderando a personalidade jurídica da fiscalizada (art. 116, §
único do CTN), tampouco interferindo na gestão dos negócios de empresa privada para
obrigar o investidor a adquirir a empresa alvo diretamente. Trata-se, sim, de negar os
efeitos fiscais pretendidos pelo grupo econômico pela simples razão de que as regras
tributárias aplicáveis não foram satisfeitas. Vale dizer que a liberdade de auto-
organização das sociedades não é absoluta, pois limitada pelo interesse social (art. 421
do Código Civil).
Fl. 7227
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

(... )
No presente caso temos uma empresa inglesa que pagou aproximadamente R$ 3 bilhões
de ágio pela aquisição de 02 grupos de empresas no Brasil e pretende utilizar a
despesa de amortização dos ágios pagos para reduzir a base de cálculo do lucro
tributável de sua subsidiária no Brasil em aproximadamente R$ 500 milhões de reais
ao ano.
Esta redução do lucro real da empresa brasileira atende aos requisitos da Lei n°
9532/97 e do RIR/99 (atualmente RIR/2018)? Esta pretensão está de acordo com os
princípios constitucionais da capacidade contributiva, isonomia, supremacia do
interesse público? Pelo exposto anteriormente, a resposta à esta pergunta é negativa,
devendo ser anulado qualquer efeito fiscal do ágio apurado nas reorganizações
societárias em análise, considerando-se que o efetivo sacrifício foi suportado pela
empresa controladora inglesa. Nesta situação, não resta consumada a confusão de
patrimônio entre a (1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na
mais valia do investimento, decidiu pela aquisição e desembolsou originalmente os
recursos, e (2) pessoas jurídicas investidas. Trata-se de negar os efeitos fiscais
pretendidos pelo grupo econômico pela simples razão de que as regras tributárias
aplicáveis não foram satisfeitas.
O aspecto sobre os efeitos do ágio adquirido pela controladora estrangeira e os
reflexos contábeis e fiscais em seus Balanços Consolidados, foram analisados
anteriormente neste relatório. Portanto, caberia à real investidora verificar de acordo
com as normas contábeis e fiscais de sua jurisdição a subsunção às hipóteses legais
daquele país para dedução do ágio.
(...)
Por todo o exposto, em relação à aquisição dos grupos SEB e MULTI, caracterizada a
situação de transferência de ágio (investidora original capitaliza recursos na empresa-
veículo para que esta adquira a participação societária com ágio) e inocorrência da
extinção do investimento ("confusão" ou confluência patrimonial") - a dedutibilidade
da amortização do ágio registrado pela fiscalizada, para fins de apuração do Lucro
Real e da Base de Cálculo da CSLL nos anos-calendários de 2013 a 2015, não
encontra suporte na legislação tributária que rege a matéria.
Amortização de ágio indedutível
No que toca à infração de redução irregular do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social pela amortização de ágio indedutível, constatou o Auditor-Fiscal
Autuante, fls. 3186 e seguintes, que a autuada excluiu na apuração do lucro líquido
"Encargos de Amortização de Mais-Valia", adicionando tais valores na apuração da
base de cálculo do imposto e da contribuição, vindo a excluir novamente os valores de
R$ 75.670.846,32, no ano-calendário 2014 e R$ 141.404.222,03, a título desses
encargos, contudo sob rubrica diversa que, em princípio, não permitiria verificar a
ocorrência da irregularidade.
Porém, após os procedimentos e análise documental descritos às fls. 3191 e 3192,
constatou o Auditor-Fiscal Autuante que os esses eram os valores de ágio de intangíveis
excluídos em duplicidade sem a correspondente adição ao lucro real e base de cálculo
da contribuição social.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA
O Auditor-Fiscal Autuante relataram, às fls. 3192 as dificuldades para realizar o
procedimento fiscal, que apenas pode ser realizado satisfatoriamente obtidas a partir de
órgãos de controle, sem a colaboração da autuada:
Fl. 7228
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Do procedimento fiscalizatório como um todo, relatamos aqui que houve dificuldades
para conseguir associar a empresa LONGMAN no processo de aquisição dos grupos
SEB e MULTI. Isto pode ser observado nos organogramas entregues quando do início
do procedimento fiscal. Tais organogramas não traziam as empresas inglesas, somente
a PEARSON como adquirente dos grupos (fls. 136 a 138 e 508 a 510).
Somente a partir dos relatórios do CADE, obtidos pela Fiscalização em suas pesquisas
próprias, sem o auxílio da fiscalizada, relatórios estes que mencionavam o interesse da
LONGMAN de ampliar sua influência no ramo do ensino, é que se pôde ser
desvendado quem estava por detrás da aquisição dos grupos SEB e MULTI. Desta
forma, a fiscalizada foi intimada a retificar os organogramas, acrescentando as
empresas inglesas.
E por que todo este receio de que as informações da LONGMAN ficassem às claras?
Exatamente para que não restassem patentes as operações de reestruturação
societária, tais como foram identificadas: que as fontes dos recursos para as aquisições
dos grupos SEB e MULTI tiveram origem externa e que, portanto, não houve confusão
patrimonial, sendo as respectivas amortizações de ágio indevidas.
Obstáculos tiveram de ser vencidos para que a Fiscalização pudesse, finalmente,
compreender, com maiores detalhes, como foram efetuadas as reestruturações
societárias em epígrafe.
E o que se pôde inferir de todo o exposto, é que o contribuinte buscou, de certa forma,
caminhos para que esta Fiscalização não pudesse chegar ao âmago dos detalhes das
reorganizações societárias em si.
Qual a razão disto?
Não outra que a de tentar ocultar as constatações da ação fiscal, no tocante à ausência
de confusão patrimonial nos casos dos dois ágios tratados neste relatório.
A fundamentação legal da multa qualificada encontra-se no art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, que menciona intuito de fraude em sua redação original e
que, na atual, limita-se a remeter aos arts. 71, 72 e 73 da Lei n ° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, (...)
Em princípio, ao se deparar com amortizações de ágio, a Fiscalização está diante de
valores dedutíveis por força da previsão legal, já que, tanto o surgimento do ágio
quanto a reestruturação societária são aceitos pelo ordenamento.
No entanto, existem circunstâncias que, como visto, permitem a glosa da amortização.
Nesse sentido, o contribuinte, ao formalizar seus registros contábeis e societários de
forma a dar uma aparência de correção a amortizações de ágios em que estejam
presentes certas reestruturações, pretende induzir a fiscalização a avalizar operações
que, nessas circunstâncias, seriam inoponíveis à Fazenda.
Age, portanto, com dolo, justificando a qualificação da multa nos termos da própria Lei
n° 9.430, de 1996.
Não cabe invocar desconhecimento ou prática de erro escusável, quando os ágios
começaram a ser amortizados. Nem em qualquer outro momento anterior ou posterior.
(...)
(...)
Fl. 7229
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Desse modo, também do ponto de vista contábil não é possível atribuir aos atos aqui
narrados um outro adjetivo diferente de fraude, pois intencionalmente foram
manipuladas as informações inseridas nos documentos elaborados, almejando com isso
evadir-se da obrigação de pagar tributos.
Ademais, o fato dos atos societários terem sido formalmente praticados, com registro
nos órgãos competentes, escrituração contábil, etc. não retira a possibilidade das
operações em causa se enquadrarem como simulação, isso porque faz parte da
natureza da simulação o envolvimento de atos jurídicos lícitos. Afinal, simulação é a
desconformidade, consciente e pactuada entre as partes que realizam determinado
negócio jurídico, entre o negócio efetivamente praticado e os atos formais (lícitos) de
declaração de vontade. Não é razoável esperar que alguém tente dissimular um negócio
jurídico dando-lhe a aparência de um outro ilícito.
Há empresas que, sob o pretexto de reorganização societária, simulam situações
jurídicas que dissimulam, ocultam, fingem, acobertam a real situação jurídica, com
finalidade de enganar o fisco. A simulação está disciplinada no art. 167 do Código
Civil,(...)
O art. 149, inciso VII, do CTN, atribuiu ao fisco a prerrogativa de desconsiderar atos
ou negócios jurídicos simulados:
[transcreve o dispositivo legal]
A simulação é a divergência entre a vontade e a declaração, fruto de acordo celebrado
com o fito de enganar terceiros, necessário que haja divergência intencional entre a
vontade e a declaração. Pode ocorrer que o indivíduo, para fugir ao cumprimento do
dever tributário, atue no intuito de dissimular a ocorrência do fato gerador (ou a
natureza de seus elementos), usando, para lograr esse intento, de roupagem jurídico-
forma que esconda, disfarce, oculte, enfim dissimule o fato realmente ocorrido.
[transcreve lição doutrinária]
A utilização de empresas veículo, quando da aquisição dos grupos SEB e MULTI e
posterior transferência dos ágios geraram o entendimento e a convicção de que, nos
casos analisados, teria havido simulações.
O objetivo das reorganizações societárias em si era a aquisição dos grupos SEB e
MULTI. Mas sob esse manto, repousava uma operação engendrada que não
apresentava propósito negocial e que somente tinha alguma justificativa, se
observarmos que a mesma conduziria a um caminho para poder, de modo artificial,
criar condições para a dedutibilidade de despesas de amortização de ágio.
No caso concreto, dos elementos juntados aos autos se constatam sequências de
negócios com aparência de regulares que visavam efeitos diversos dos demonstrados.
Nestes casos, os vícios nas causas dos negócios complexos levam ao reconhecimento de
simulação de todos os conjuntos de atos e negócios parciais.
(...)
Com essas considerações, afirma o Auditor-Fiscal Autuante que a autuada estava
consciente de todas as etapas de seus planejamentos tributários na forma de
"reestruturações societárias", visando maquiar sua verdadeira intenção, justificando-se
plenamente a qualificação da multa, o mesmo se aplicando à exclusão das despesas
duplicadas, indedutíveis, referentes a intangíveis, principalmente pelo fato da empresa
utilizar rubrica cujo título não correspondia a tais despesas.
Responsáveis solidários
Fl. 7230
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Foram arrolados como responsáveis solidários: Marina Sobreira Duarte Baptista,
Laércio Henrique Izzi Dona, Mekler Nichele Nunes, Martin Oyanguren, Luciano
Kliemaschewsk Marinho, Giovanni Giovannelli, Matias Lengler Michaelsen, Cinthia
Granco Nespoli e José Paulo Bueno, com os fundamentos e qualificações de fls. 3199 e
seguintes, excertos relevantes, verbis:
No caso em questão, as razões determinantes para a atribuição da sujeição passiva dos
diretores relacionados anteriormente, se basearam particularmente na comprovação de
sua participação direta, nos negócios societários adstritos aos ágios transacionados.
De acordo com a análise da documentação anexada ao presente processo, verifica-se
que os administradores identificados acima participaram efetivamente na
reorganização societária aqui analisada.
Sob esta perspectiva, na qualidade de gestores executivos, igualmente, compartilhavam
do pleno domínio funcional dos fatos adstritos aos negócios societários, bem assim dos
efeitos tributários que seriam decorrentes da execução dos ilícitos derivados de atos
praticados com simulação.
Outrossim, atuando na qualidade de Diretores da Sociedade, os srs. Laércio Henrique
Izzi Dona e Mekler Nichele Nunes e como Diretores Presidentes da empresa autuada,
os srs. Martin Oyanguren, Luciano Kliemaschewsk Marinho e Giovanni Giovannelli
permitiram a dedutibilidade indevida da amortização dos ágios aqui tratados, em
relação aos períodos-base fiscalizados, pormenor que revela a conivência do órgão
executivo da entidade em relação ao exercício da ilicitude praticada no curso dos
períodos fiscalizados.
Acrescente-se que houve também a permissibilidade da exclusão de outras despesas
indedutíveis (duplicadas) na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Ressalte-se que a qualificação da multa proporcional foi realizada pela autoridade
fiscal em função da identificação e comprovação da ocorrência de fraude fiscal, nos
termos do art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964.
Analisando-se as características textuais das definições empreendidas pelos artigos 71
e 72, a primeira premissa indispensável é a de que sonegação e fraude são condutas
dolosas. Isso se depreende da expressão "(...) toda ação ou omissão dolosa tendente
(...) ", que érepetida em ambos os artigos.
Sonegação e fraude puníveis são condutas, e não genericamente quaisquer situações
jurídicas. São sempre uma "ação" ou "omissão" perpetradas por ser humano, seja em
relação ao sujeito passivo pessoa física, seja em relação ao sujeito passivo pessoa
jurídica. Isto é, apenas existe sonegação ou fraude qualificadoras se houver uma
conduta humana (ação ou omissão). Quem realiza a conduta dolosa em relação ao
IRPJ é o administrador/gestor da pessoa jurídica.
Por esta forma, resta evidenciado o nexo de causalidade da participação dos diretores,
representantes e administradores da fiscalizada, mediante atuação concorrente dos
mesmos para a prática dos injustos tributários que deram causa aos prejuízos adstritos
ao erário federal.
Assim sendo, impõe-se a qualificação destes diretores na condição de responsáveis
solidários da obrigação principal, nos termos do art. 135, incisos II e III do CTN.
Multa isoladas por insuficiência de pagamento de estimativa
O Auditor-Fiscal Autuante procedeu a uma análise da legislação relativa à aplicação de
multa isolada no contexto da autuação, bem como das teses que lhe dariam sustentação,
para em seguida expor objetivamente a exigência formulada:
Fl. 7231
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Feitas as pertinentes considerações, no tocante às multas isoladas, para o presente
caso, portanto, aplicou-se o disposto no art. 44, inciso II da Lei n° 9.430/1996,
anteriormente reproduzido.
Para os cálculos foram utilizadas:
a. DIPJs do AC 2013 (fls. 2.375 a 2.609) e do AC 2014 (jan a set às fls.1.033 a 1.173).
b. ECFs dos ACs 2014 (out a dez à fl. 2.610) e 2015 (à fl. 2.611).
Desta forma, foram aplicadas multas isoladas aos ACs 2013, 2014 e 2015. Os valores
das multas isoladas, calculadas em função das glosas dos valores dos ágios, que, por
sua vez, geraram falta de recolhimento da estimativa, encontram-se demonstradas,
mensalmente, no quadro a seguir:
[quadro de fls. 3224 e 3225]
Retificação do LALUR e ECF
Com fundamento em todo o exposto, o Auditor-Fiscal Autuante intimou a autuada a
proceder à retificação do LALUR e da ECF, nos seguintes termos:
Considerando que a presente ação fiscal resultou em retificação do saldo de prejuízo
fiscal e do saldo de base negativa da CSLL fica o contribuinte INTIMADO a retificar os
Livros de Apuração do Lucro Real - LALUR, relativos aos ACs 2013 e 2014 (Jan a Set)
e as ECFs dos ACs 2014 (Out a Dez) e 2015. É de se acrescentar que, em virtude dos
lançamentos efetuados neste trabalho, há que se revisar os critérios de controle dos
saldos de ágio constantes nas partes B dos e-Lalures das ECFs dos ACs 2014 e 2015.
IMPUGNAÇÃO
A Interessada apresentou impugnação na qual, após qualificar-se e resumir os fatos,
preliminarmente argüiu a necessidade de se observar os comandos da Lei n°
13.655/2018, contidos em seu art. 24, que imporiam à Administração a necessidade de
considerar "as orientações gerais da época", entendidas como "jurisprudência judicial ou
administrativa majoritária" em suas decisões administrativas, reforçando o já
consagrado princípio da segurança jurídica. Para sustentar o argüido, traz copiosas
citações doutrinárias e jurisprudenciais e relação de Acórdãos do CARF, fls. 3368 e
seguintes, em que consistiria a jurisprudência majoritária.
Prossegue argumentando quanto à impossibilidade de alteração do critério jurídico para
fatos geradores pretéritos, entende que o lançamento teria contrariado o art. 146 do
Código Tributário Nacional, pois, ao sofrer lançamento anterior, os fatos questionados
seriam diversos dos que embasam o agora combatido, e diriam respeito exclusivamente
ao laudo de avaliação que embasou a rentabilidade futura como fundamento para o ágio.
Também aponta inovação na aplicação da multa de ofício qualificada de 150% e a
imputação indiscriminada de responsabilidade solidária, o que não ocorreu
anteriormente. Aponta copiosas citações doutrinarias e jurisprudenciais no sentido da
tese defendida.
Argúi também vício insanável por erro de enquadramento legal no lançamento que se
baseou no art. 299 do RIR/99, enquanto que, pelo princípio da especialidade, deveria sê-
lo no art. 386, inc. III, do mesmo Regulamento, além do que o auto de infração
referencia o RIR/2018, posterior à ocorrência dos fatos geradores. Aponta
jurisprudência em defesa de sua tese.
Adentrando ao mérito, afirma que todas as operações que levaram à formação dos ágios
cuja amortização foi glosada se realizaram de forma lícita e adequada para atingir o
objetivo negocial pretendido, e que foram praticadas de forma legal e com o
conhecimento dos órgãos competentes envolvidos, o que desabonaria qualquer ilação de
Fl. 7232
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

que seriam simuladas ou decorrentes de fraude, o que de pronto afastaria a qualificação
da multa.
Às fls. 3388 e seguintes descreve detalhadamente, incluindo diagramas, a formação dos
ágios "SEB" e "MULTI", em que operações de estruturação societária culminaram com
o encontro de patrimônio entre as sociedades investidas e investidora, preenchendo as
condições legais para permitir a amortização dos ágios, asseverando que a Autoridade
Fiscal limitou-se a questionar a falta de cumprimento desse requisito.
Afirma a impugnante, fls. 3396, para argumentar que não existe requisito de confusão
patrimonial com o investidor original para possibilitar a amortização do ágio:
Conforme descrito no TVF, especialmente o exposto no item 4.2 (Da Ausência de
"Confusão Patrimonial" como Pressuposto - Ágios "SEB " e "Multi "), concluiu a
Autoridade Fiscal que os ágios em análise não seriam dedutíveis para fins fiscais, uma
vez que não teria havido a "confusão patrimonial" entre sociedades investidora e
investida e, portanto, não restaria preenchida condição necessária ao aproveitamento
fiscal do ágio, nos termos do artigo 386 do RIR/99.
Isso porque, na visão da Autoridade Fiscal, a Impugnante (empresa com mais de 22
anos de atuação no Brasil) seria uma mera sociedade veículo, utilizada exclusivamente
para preencher de modo artificial a hipótese de aproveitamento fiscal dos ágios, sendo,
então, a Longman a real adquirente das sociedades então pertencentes aos Grupos SEB
e Multi, (...)
(...)
que é descabida a pretensão da Autoridade Fiscal de coibir o direito da Impugnante à
amortização fiscal do ágio, sob a justificativa de que não foi observada a alegada
"confusão patrimonial" na operação, sendo que este suposto requisito não se encontra
positivado nas normas tributárias como condição para o aproveitamento do aludido
benefício de amortização fiscal do ágio.
Com efeito, embora a Autoridade Fiscal alegue que a "confusão patrimonial" seria
exigida pelo artigo 386 do RIR/99, não é o que se verifica da análise da legislação, ao
passo que a leitura do mencionado dispositivo não enseja qualquer conclusão no
mesmo senti do daquela indicada na acusação fiscal.
Nesse sentido é, inclusive, o posicionamento da E. CSRF, emanado em recente decisão
por meio do qual reconheceu a dispensabilidade da mencionada "confusão
patrimonial", in verbis
"Ressalto que o artigo 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997, ao tratar da confusão
patrimonial como condição da amortização do ágio não tem qualquer referência
ao "investidor original". A exigência legal é de investimento adquirido com ágio,
que poderá ser deduzido quando houver a confusão patrimonial pela empresa que
detenha o investimento adquirido, ou mesmo pela própria investida caso ocorra
incorporação reversa.
Tenho manifestado neste Colegiado a minha posição sobre a dispensabilidade de
confusão patrimonial (fundada pelos artigos 7° e 8°, acima citados) entre
investidora original e investida original, na medida em que a legislação não
atribui interpretação restritiva nesse sentido. Afinal, há que se ponderar se a
origem do ágio é legítima (com a existência de partes independentes, dispêndio,
demonstração da rentabilidade futura, etc.). Nesse contexto, uma vez
demonstrada a legítima origem do ágio, não há restrição legal à sua transferência
juntamente com o investimento a ele relacionado." (Acórdão n° 9101-003.609-
g.n.)
Fl. 7233
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Evidente, portanto, que não procede qualquer pretenso requisito no sentido de que o
ágio somente poderia ser amortizado quando da confusão entre investidora original e
investida. Isso porque não existe fundamento legal que estabeleça tal requisito e a
Autoridade Fiscal não pode fazê-lo.
Aponta a interessada que o instituto da "confusão patrimonial" na possui qualquer
relação com a possibilidade de aproveitamento de ágio, estando inserido em outro
contexto, o de desconsideração de personalidade jurídica e atribuição de
responsabilidade tributária, afirmando:
Portanto, verifica-se que as únicas hipóteses previstas na legislação como necessárias
e suficientes para o aproveitamento fiscal do ágio são a incorporação, fusão ou cisão,
correspondentes também a institutos expressamente previstos pelo Direito Privado
(conforme artigos 223 e seguintes da Lei das S.A.), não havendo qualquer referência ao
instituto jurídico da '"confusão patrimonial, conforme equivocadamente afirma a
Autoridade Fiscal.
Não obstante isso, ainda que fosse possível se falar em "confusão patrimonial" como
condição ao aproveitamento fiscal de ágio, a conclusão fiscal não se sustenta frente à
realidade dos fatos aqui em análise, tendo em vista que a Impugnante foi efetivamente
quem atuou desde o início como real e efetiva adquirente das sociedades dos Grupos
SEB e Multi, nas operações que deram origem aos ágios ora em discussão.
De fato, não há dúvida de que foi a Impugnante quem atuou diretamente nas
negociações com os Grupos SEB e Multi para conclusão das aquisições em comento,
constando expressamente não só dos contratos firmados, bem como do edital para
realização da OPA da SEB, mas de todos os demais documentos elaborados à época
das operações.
Conforme já delineado, as operações que originaram os ágios em questão foram
realizadas pela própria Impugnante, que diretamente adquiriu as ações de SEB (ágio
SEB), LVCC e VCLL (ágio Multi).
Tal circunstância pode ser verificada, inclusive, por meio dos próprios contratos de
compra e venda firmados, bem como pelos laudos de avaliação emitidos à época, os
quais indicam, em todas as situações, a Impugnante com a real e única adquirente nas
operações que culminaram no surgimento dos ágios SEB e Multi.
(... )
Neste contexto, também não prospera a alegação fiscal de que os atos de concentração
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("CADE") relativos às aquisições em
comento ensejariam a conclusão de que a Longman seria a real adquirente nas
operações.
Pelo contrário, da análise dos referidos documentos (fls. 2.160 a 2.374 dos autos),
verifica-se que a Impugnante é indicada sempre, sem exceção, como a adquirente nos
negócios em análise, sendo referenciada como a sociedade que não só realizou as
aquisições, mas que passaria a controlar as operações das sociedades investidas.
No que toca à sua qualificação como uma mera "empresa veículo" pelo Auditor-Fiscal
Autuante, argumentou:
Nota-se, diversamente do que sugere o TVF, que os atos de concentração do
CADE revelam exatamente o oposto da pretensão fiscal, isto é, denotam que a
Impugnante foi quem efetivamente realizou as operações de aquisição das
sociedades dos Grupos SEB e Multi, sem qualquer referência à Longman nesse
sentido.
Fl. 7234
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Ora, nada mais lógico, tendo em vista que a Impugnante é sociedade
operacional do Grupo Pearson no Brasil, que há mais de duas décadas
coordena e desenvolve as atividades do grupo no país.
Neste contexto, há um importante aspecto dos fatos aqui retratados que foi
completamente olvidado pela Autoridade Fiscal e que, por si só, é suficiente
para afastar a presente acusação fiscal, qual seja, a evidente operacionalidade
da Impugnante.
Conforme descrito no TVF, especificamente no item 4.4 ("Da utilização de
empresa 'veículo'"), assevera a Autoridade Fiscal que a Impugnante
corresponderia a uma empresa veículo, porquanto teria recebido "repasse do
ágio pago na transação, incorporando a seguir as empresas adquiridas, de modo
que, em tese, fossem atendidas as regras restritivas à amortização do ágio, nos
moldes do art. 386 do RIR/99, anteriormente tratadas" (fls. 34 do TVF).
No entanto, tal conclusão evidentemente não prospera, haja vista que a
Impugnante foi a real e efetiva adquirente das sociedades SEB, LVCC e VCCL,
desembolsando os recursos aplicados nos negócios, registrando os investimentos
correspondentes, desdobrando-os em patrimônio líquido e ágios, sem que
houvesse qualquer registro de ágio por parte de sua sócia estrangeira (mas
apenas o reflexo contábil do investimento na própria Pearson, como será
oportunamente abordado).
De fato, conforme apontado pela própria Autoridade Fiscal, "empresa veículo "
é "uma pessoa jurídica utilizada para servir como canal de passagem de um
patrimônio ou de dinheiro " (fls. 35 do TVF).
Contudo, tal circunstância não se verifica no caso em foco. A Impugnante não
pode ser caracterizada como sociedade "veículo", pela simples razão de que não
preenche as condições para tanto.
Embora a Autoridade Fiscal sustente que o conceito de veículo não abarca " ser
a empresa efêmera, sem capacidade operacional ou deficitária", no próprio TVF
atesta que a "empresa veículo ou de passagem é aquela criada ou utilizada para
servir somente de passagem de um patrimônio ou de dinheiro do real adquirente"
(fls. 35 do TVF), situação que claramente não se amolda à Impugnante.
Com efeito, o Grupo Pearson iniciou sua atuação no Brasil durante a década de
1970, sendo a Impugnante constituída em agosto de 1996, representando,
desde então, os interesses do Grupo no país, com atuação em diversos
segmentos de ensino, principalmente, na produção e veiculação de conteúdo
destinado, principalmente, ao setor educacional.
Importante ressaltar que o Grupo Pearson representa um dos maiores
conglomerados internacionais com atuação no mercado de educação, com mais
de 175 anos desde sua criação e presença em mais de 70 países.
Portanto, considerando a abrangência de seu portfolio, bem como a
especificidade de cada mercado no que tange às demandas para o segmento que
desenvolve, por definição estratégica, o Grupo Pearson opera, em regra, por
intermédio de companhias constituídas nos países de sua atuação, responsáveis
pela coordenação local das atividades do Grupo e desenvolvimento de seu
objeto social.
Neste contexto, a Impugnante é sociedade constituída pelo Grupo Pearson com
o intuito de gerir e desenvolver a atividade da Pearson no Brasil. Assim, a
Impugnante atua no exercício de seu objeto social, bem como coordena a
Fl. 7235
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

atuação do Grupo Pearson, por exemplo, em eventuais aquisições de outras
sociedades ou investimento em novos negócios no mercado brasileiro.
Foi justamente nesse contexto que a Impugnante, sociedade operacional do
Grupo Pearson no Brasil, coordenou as tratativas com os Grupos SEB e Multi
na negociação dos ativos em análise e, repise-se, executou diretamente a
aquisição das sociedades SEB, LVCC e VCLL, cujas atividades desenvolve até
hoje.
Claramente, a Impugnante não é uma empresa criada "para servir somente de
passagem de um patrimônio ou de dinheiro", mas, sim, uma empresa
efetivamente operacional, que desenvolve seu objeto social no Brasil há mais
de duas décadas, com amplo patrimônio líquido e expressiva receita anual.
E o que se verifica, inclusive, de suas demonstrações financeiras (doc. 04).
Especificamente com relação ao ano de 2010, em que foi realizada a primeira
operação ora questionada (aquisição com ágio de SEB), verifica-se que a
Impugnante já detinha um patrimônio líquido de mais de R$ 600 milhões, com
uma receita bruta anual superior a R$ 100 milhões.
(...)
A caracterização de uma sociedade veículo não é aceitável no caso em foco,
porquanto a Impugnante, além de ser quem efetivamente participou de forma
direta das aquisições em análise, também não preenche a condição indicada
pelo próprio Fisco, qual seja, servir unicamente de passagem. / E mais, como se
verifica dos fatos retratados alhures, a Impugnante é quem mantém até hoje o
controle dos ativos adquiridos por meio das operações com os Grupos SEB e
Multi, permanecendo como sociedade líder do Grupo Pearson no Brasil.
Ora, como pode prosperar a acusação fiscal de que a Impugnante seria uma
sociedade "para servir somente de passagem", se esta permanece ativa e
operacional até hoje, como detentora dos ativos adquiridos dos Grupos SEB e
Multi (além de todos os demais ativos detidos pelo Grupo Pearson no Brasil)?
Apenas esses fatos já retratam o excesso fiscal que buscou, por meio do presente
lançamento, de toda forma obstar a amortização de ágios legítimos, agindo em
manifesta contrariedade com os princípios que devem nortear a administração
pública, tais como, mas não se limitando a estes, os princípios da legalidade,
finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, segurança jurídica e
não confisco.
Nestes termos, resta evidente que a Impugnante não se subsume ao conceito de
empresa veículo, sendo plenamente operacional. Logo, diversamente do que
sugere o TVF, não se está diante de uma operação em que se cria uma
sociedade holding com o único fim de permitir a amortização fiscal de um ágio,
cuja hipótese, atualmente, não encontra guarida no E. CARF.
A interessada faz então um comparativo de suas características com aquelas atribuídas
às empresas veículos nos Acórdãos do CARF mencionados no TVF, mostrando, ao
contrário daqueles paradigmas, era uma empresa criada há mais de 22 anos e ainda
operacional, dispunha de expressivos recursos em caixa, autuava no segmento
empresarial, com alto faturamento e adquiriu diretamente as sociedades investidas em
consonância com seus objetivos mercadológicos.
No que toca à participação da empresa Longman nas operações, afirmou que a
utilização de capital próprio, oriundo de acionistas, foi uma decisão negocial nas quais
não cabe ingerência fiscal, salientando que os valores integralizados a esse título eram
insuficientes e foram empregados recursos já à disposição da Autuada:
Fl. 7236
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Com efeito, de acordo com o Contrato de Compra e Venda da SEB, o montante
envolvido na aquisição em comento ultrapassa R$ 900 milhões. No entanto,
somando-se os aumentos de capital integralizados pela Longman (atas de
aumento da capital 25a e 27a alteração contrato social - fls. 1.199 a 1.251 dos
autos), o montante aportado é inferior ao valor do negócio, evidenciando que os
valores aplicados na operação de aquisição do Grupo SEB não advieram
exclusivamente da sociedade estrangeira, mas já eram detidos pela Impugnante.
Nesse tocante, vale notar que a Impugnante possuía, antes da aquisição do
controle e OPA que culminaram na assunção da integralidade das ações da
SEB, mais de R$ 67 milhões e R$ 84 milhões, respectivamente, disponíveis para
aplicação no negócio (doe. Anexo - planilha "Composição Recursos Pearson -
SEB").
Com relação à aquisição dos ativos do Grupo Multi, verifica-se que a operação
foi realizada por meio do desembolso de mais de R$ 1,7 bilhão, entretanto, o
aumento de capital realizado pela Impugnante, integralizado pela Longman
(atas de aumento da capital 36a alteração contrato social - fls. 1.252 a 1.281 dos
autos), resultou em um ingresso de R$ 1,5 bilhão, ensejando a conclusão lógica
de que ao menos parte do montante aplicado na operação já era detido pela
Impugnante.
Além disso, a Impugnante detinha, antes do fechamento da aquisição de L VCC
e VGLL (ágio Multi), mais de R$ 250 milhões à disposição a serem aplicados no
negócio (doe. Anexo - planilha "Composição Recursos Pearson - Multi"), o que
reforça que a afirmação fiscal de que a Longman arcou com a aquisição não
reflete a realidade dos fatos.
Logo, por esta simples análise se verifica a insubsistência da afirmação fiscal de
que a Longman arcou com a aquisição dos Grupo SEB e Multi, porquanto, como
se vê, a Impugnante detinha, ainda que parcialmente, recursos que foram
aplicados nas operações em questão.
Nada obstante, não se pode perder de vista que a decisão gerencial quanto ao
financiamento de um negócio (se por recursos próprios ou de terceiros) é
medida exclusivamente de interesse das partes envolvidas e que não pode ser
questionada pela Autoridade Fiscal.
Ora, caso fizesse sentido a absurda pretensão do Fisco, na hipótese das
aquisições terem sido levadas a termo por meio de empréstimos bancários, o
real adquirente dos investimentos seriam as Instituições Financeiras
responsáveis pela concessão do capital, o que reforça a improcedência do
lançamento em apreço, já que o critério para a negativa da amortização se deu
exclusivamente pela origem dos valores, em total desconsideração pelos atos
realizados pela empresa operacional (a Impugnante), que efetivamente executou
a compra das empresas.
Esse exemplo extremista é apenas para reforçar a total desconsideração do
princípio da entidade por' parte da Autoridade Fiscal, que sob a justificativa de
que a Impugnante seria uma "empresa de passagem", os seus atos não seriam
válidos.
Sob esse aspecto, vale destacar que, nos termos do artigo 177 da Lei n°
6.404/76, a Impugnante está obrigada a seguir os princípios da contabilidade
geralmente aceitos, dentre os quais, o princípio da entidade, segundo o qual o
patrimônio da sociedade deve ser completamente separado do patrimônio dos
seus sócios e acionistas.
Fl. 7237
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Tal princípio assevera que o patrimônio da entidade, objeto da contabilização,
tem de estar completamente separado do patrimônio de seus sócios ou
acionistas, consagrando assim o princípio da autonomia patrimonial da
sociedade em relação aos seus sócios e acionistas.
Neste aspecto, não pode prevalecer o argumento da Autoridade Fiscal de que a
Longman seria a "real adquirente" dos investimentos com ágio, haja vista que
esse posicionamento comprometeria à realidade das operações em análise.
Dessa forma, não há como confundir o patrimônio da Longman (controladora
da Impugnante) com o patrimônio da Impugnante, já que os aportes
mencionados pela Autoridade Fiscal após a sua concretização ingressaram ao
patrimônio da Impugnante e a ela pertencem para o desenvolvimento de suas
atividades empresariais.
(...) os recursos aplicados nas aquisições em análise eram da própria
Impugnante, ainda que em decorrência de aportes de capital realizados pela
Longman. Ora, tais aportes de recursos decorrem de integralizacão de aumento
do capital social da Impugnante, com emissão de novas cotas em favor do
subscritor (Longman) que, então, passou a deter mais direitos junto a seu
investimento (Impugnante).
Nesse contexto, é oportuno se esclarecer a afirmação fiscal no sentido de que "a
decisão quanto a tais aquisições foi da controladora inglesa" (fls. 43 do TVF).
Ora, tratando-se de um grupo econômico com atuação mundial é evidente que
as decisões gerenciais quanto ao desenvolvimento da atividade da Impugnante,
especialmente as aquisições de novos negócios e expansão em novos segmentos,
é resultado de uma análise em consonância com as perspectivas e objetivos do
Grupo.
Em verdade, não se pode conceber que a Impugnante, por sua única e exclusiva
vontade, desconsidere os interesses dos demais membros do Grupo ou de sua
controladora estrangeira, para, assim, prosseguir com o investimento em outras
sociedades (especialmente em razão do montante envolvido - quase RS 3
bilhões).
Por fazerem parte de um mesmo grupo econômico, a Impugnante e a Longman
possuem interesses e estratégias de desenvolvimento em plena harmonia, de
modo que é natural que as decisões sejam tomadas de maneira consonante.
Contudo, é preciso que fique claro que esta identidade nas decisões estratégicas
não influencia na individualização da personalidade jurídica, na segregação das
atividades desenvolvidas por estas sociedades e muito menos é capaz de infirmar
a participação da Impugnante como real e efetiva adquirente nos negócios em
tela.
Como se vê, além da inexistência de qualquer óbice legal à estratégia negocial
desenvolvida, é inerente, razoável e legal que as ações e decisões da controlada
decorram e estejam conexas aos objetivos do Grupo, de modo que são
desarrazoadas, como já explicitado, as alegações fiscais de que a Impugnante
não seria, por tal razão, a real adquirente de SEB, LVCC e VCCL.
(...) seja na abordagem feita pela Autoridade Fiscal, seja na correta leitura dos
dispositivos legais atinentes à amortização fiscal do ágio, de rigor que a
situação retratada nos presentes convergem na mesma conclusão, isto é, que
houve a efetiva confluência entre o patrimônio da investidora e das investidas,
uma vez que a Impugnante, que efetivamente detinha os recursos, adquiriu as
Fl. 7238
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

participações societárias, efetuou o pagamento aos vendedores, registrou os
investimentos com ágio e, posteriormente, incorporou as sociedades investidas.
Pelo exposto, constata-se que a acusação fiscal não reflete a realidade dos fatos
aqui narrados e, por certo, não merece prosperar, na medida em que se
comprovou que a Impugnante é sociedade operacional do Grupo Pearson no
Brasil, com mais de duas décadas de atuação, sendo quem participou
diretamente das negociações e efetivamente empregou os recursos necessários
para a aquisição de SEB, LVCC e VCOL
A interessada também contestou outros pontos do relato fiscal, a saber:
Registro de Ágio pela Longman
Tendo em vista que a aquisição foi realizada diretamente pela Impugnante, é
esta quem registra o investimento, desdobrando seu custo entre patrimônio
líquido e ágio. A Longman, na condição de cotista da Impugnante, apenas
registra sua participação nesta sociedade de acordo com o método de
equivalência patrimonial, sem qualquer destaque relativamente aos ágios.
(...) a Autoridade Fiscal traz análise quanto às demonstrações financeiras e
balanços da Longman, com base nos quais afirma que o investimento realizado
na Impugnante sofreu reflexos quando das aquisições que ensejaram os ágios
SEB e Multj, e "permaneceram praticamente incólumes na investidora
LONGMAN (fls. 30 do TVF). Ou seja, na visão da Autoridade Fiscal, o
investimento na Impugnante registrado pela Longman justificaria a conclusão
de que, então, esta seria a real adquirente.
No entanto, conforme se pode constatar da própria análise da Autoridade
Fiscal, às fls. 25 a 29 do TVF, os reflexos patrimoniais reconhecidos pela
Longman referem-se, exclusivamente, ao investimento detido na Impugnante, em
razão de sua participação societária, sem qualquer registro de ágio ou efeito
direto decorrente da aquisição e SEB, LVCC e VCCL
Ou seja, não houve qualquer "transporte" de ágio ou duplicação desse ativo,
como se verifica em alguns casos já julgados pelo CARF.
De fato, a "transferência" ou o "transporte" do ágio ocorre somente nos casos
em que há a integralização de capital em uma terceira companhia (que não a
investidora ou a investida) mediante a conferência das participações societárias
adquiridas com o respectivo ágio pago, o que não se coaduna com os fatos em
discussão nos presentes autos.
Ademais, sendo a Impugnante quem efetivamente realizou as aquisições de
forma direta, é esta quem registra o investimento e o desdobra em patrimônio
líquido e ágio correspondente, nos termos do artigo 385 do RIR/99. Como
destacado anteriormente, a Longman apenas realiza o registro do reflexo
patrimonial do investimento que possui na Impugnante, em razão do método de
equivalência patrimonial.
Caso assim não fosse, e se pudesse assumir que houve, de fato, uma aquisição
com ágio pago pela Longman, era de rigor' que o registro do investimento
realizado por esta refletisse não uma participação na Impugnante, mas sim um
investimento realizado nas sociedades adquiridas, SEB, LVCC e VCCL, o que,
claramente, não ocorreu.
Analisando-se os balanços da Longman, reproduzidos no próprio TVF (fls. 25 a
27), nota-se claramente que nos anos em que realizadas as aquisições em
Fl. 7239
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

comento, esta não detinha, nem deteve, qualquer investimento em SEB, LVCC ou
VCCL, mas apenas na Impugnante:
Incorporação pela real investidora
A fim de reforçar as razões que descreve no TVF, a Autoridade Fiscal desenvolve, no
item 4.5 (Da Jurisprudência e dos Princípios da Legalidade e da (...) Capacidade
Contributiva), uma análise de diversas decisões prolatadas pela E. CSRF em relação à
dedutibilidade de amortização de ágio, bem como da posição doutrinária sobre o tema,
a fim de concluir que, no caso em tela, não estariam preenchidas as condições legais
para o aproveitamento dos ágios pela Impugnante.
De fato, conforme apontado pela própria Fiscalização, a jurisprudência da E. CSRF
tem se firmado no sentido de não reconhecer como válida a amortização do ágio nos
casos em que, na visão dos julgadores, não se verifica que a incorporação envolve a
real investidora.
No entanto, consoante o até aqui exposto, a Impugnante foi efetivamente quem dispôs
dos recursos necessários à aquisição das sociedades SEB, LVCC e VCCL, entregando-
lhes como pagamento aos antigos controladores e, por certo, registrando os ágios
decorrentes. Logo, a incorporação das sociedades investidas preenche a hipótese
suscitada pela Autoridade Fiscal para aproveitamento fiscal desses ágios.
Vale notar que tal posicionamento não é único, tendo sido adotado em diversos
julgados da Câmara Superior que reforçam a validade da amortização do ágio pela
Impugnante, a exemplo dos acórdãos n° 9101-002.962, 9101-003.132, 9101002.304,
9101-0001.312, 9101-002.428 e 9101-002.470, replicados no TVF.
Nesse sentido, convém mencionar que o acórdão n° 9101-002.304, citado
expressamente pela Autoridade Fiscal, é patente ao constatar que real investidora é
"aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os recursos".
Transportando tais condições para o caso em tela, resta evidente que a Impugnante (i)
acreditou na mais valia do investimento, coordenando, desde o início as tratativas para
realização do negócio; (ii) fez os estudos de rentabilidade, conforme se verifica dos
laudos de avaliação apresentados (não questionados pela Autoridade Fiscal); (iii)
decidiu pela realização das aquisições, como se denota dos contratos de compra e
venda; e (iv) como demonstrado acima, desembolsou os recursos para concretização
do negócio.
Em linha com este entendimento, há que se abordar a doutrina de Luís Eduardo
Schoueri , também citada pela Autoridade Fiscal, para quem: "pelo princípio contábil
do confronto das despesas com as receitas (o matching principie), as despesas que sejam
diretamente relacionadas a receitas de determinado período devem ser com estas
confrontadas, a fim de que não sejam geradas quaisquer distorções.
Com efeito, tal excerto, dentre outros, é reproduzido no próprio TVF (item 4.5) em que
a Autoridade Fiscal, interpretando a lição do renomado doutrinador, busca reforçar
seu posicionamento de que a dedutibilidade fiscal do ágio somente seria possível a
partir do encontro entre o patrimônio da investida e da investidora, o que, em sua visão
não teria ocorrido no caso concreto:
No entanto, novamente se equivoca o Fisco, porquanto restou efetivamente comprovado
nestes autos que a Impugnante é a investidora originária, tendo desembolsado os
recursos destinados ao pagamento dos vendedores. Assim, com a incorporação das
sociedades investidas pela Impugnante, investidora que
(...)
Fl. 7240
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

registrou as despesas com as aquisições de SEB, LVCC e VCCL, sociedades investidas,
é evidente que restou preenchida, inclusive na visão do mencionado autor, a hipótese
para aproveitamento fiscal do ágio.
Como demonstrado alhures, a análise conjunta do contexto fático ora apresentado com
a doutrina em questão revela, mais uma vez, a regularidade do negócio jurídico e, por
conseguinte, do aproveitamento do ágio pela Impugnante.
Isso porque, segundo os ensinamentos de Luís Eduardo Schoueri explicitados no TVF,
pelo confronto de receitas e despesas, a partir da aquisição pela Impugnante, das
participações em SEB, LVCC e VCCL, esta passou a registrar o referido investimento,
desdobrando-o em patrimônio líquido e ágio.
Com a incorporação destas sociedades, houve, então, o efetivo encontro entre os ativos
geradores de caixa, isto é, as sociedades investidas que ensejaram a rentabilidade
futura que fundamentou os ágios pagos, e a sociedade que detinha o investimento, isto
é, a Impugnante.
Conforme demonstrado anteriormente, a Longman registra em seu balanço e
demonstrações financeiras exclusivamente os reflexos patrimoniais do investimento na
Impugnante, e não nas sociedades adquiridas dos Grupos SEB e Multi (SEB, LVCC e
VCCL) pela Impugnante. Portanto, cabe à sociedade brasileira (Impugnante) e não a
sua controladora estrangeira o registro do investimento nas sociedades investidas e,
por conseguinte, o registro e aproveitamento fiscal dos ágios correspondentes.
Destarte, seja pela análise da jurisprudência da E. CSRF, seja pelo entendimento
esposado pela doutrina, há que se reconhecer a flagrante legitimidade do
aproveitamento fiscal dos ágios pela Impugnante que, sendo a real e efetiva adquirente
das sociedades SEB, LVCC e VCCL, registrou o respectivo investimento e ágios, que,
após as incorporações havidas ("confusão patrimonial"), passou a amortizar.
Pelo exposto, novamente não há como prosperar os argumentos desenvolvidos pela
Autoridade Fiscal no TVF, porquanto evidente que a Impugnante preencheu as
condições necessárias ao aproveitamento fiscal dos ágios em análise. Logo, deve esta
C. Turma Julgadora, mais uma vez, reconhecer a improcedência do lançamento fiscal,
cancelando-se a exação fiscal.
Falta de incorporação de algumas empresas detidas pelas controladas e momento
de início da amortização do ágio
Conforme detalhado anteriormente, a operação com o Grupo Multi refere-se à
aquisição, pela Impugnante, das sociedades LVCC e VCCL, as quais foram
incorporadas em 30/09/2014, fato reconhecido no próprio TVF (fls. 13). Corroborando
tal cenário, verifica-se que os próprios laudos de avaliação que suportam o presente
ágio - repise-se, não questionados pela Autoridade Fiscal - retratam a rentabilidade de
tais sociedades (LVCC e VCCL), indiretamente afetada pelos ativos que detinha.
Destarte, considerando-se todo o até aqui apresentado, é certo que o disposto no artigo
386 do RIR/99 exige, exclusivamente, a absorção do patrimônio da sociedade investida
pela investidora (ou vice-versa), de modo que, tendo em vista que as sociedades
adquiridas foram, sem dúvida, LVCC e VCCL, a partir de sua incorporação pela
Impugnante, não há dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos necessários ao
aproveitamento fiscal do ágio Multi.
Não obstante isso, cumpre constatar a inconsistência da argumentação fiscal que, por
um lado, alega suposta ausência de confusão patrimonial no caso, porquanto a real
adquirente (Longman) não teria incorporado as sociedades investidas, mas,
contraditoriamente, admite que a incorporação, pela Impugnante, das sociedades do
Grupo Multi lhe permitiria a dedução apenas parcial do ágio.
Fl. 7241
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Verifica-se, outrossim, que a Autoridade Fiscal também não realiza qualquer
identificação quanto às sociedades que, alegadamente, não teriam sido incorporadas
pela Impugnante, bem como não apresenta qualquer segregação (caso fosse possível)
da rentabilidade futura atribuída a cada uma destas sociedades "não incorporadas".
Ademais, ainda que tal circunstância nem sequer esteja abarcada pelo escopo do
presente lançamento fiscal, porquanto relativas a período anterior ao objeto da
presente exação (inclusive já atingido pela decadência), também convém afastar a
ilação fiscal no sentido de que a Impugnante teria iniciado a amortização do ágio SEB
antes da extinção do investimento.
Isso porque, em linha com o exposto acima, a Impugnante adquiriu, em setembro/2010,
as ações de SEB de seus antigos controladores, operação que concluiu em março/2011
com a realização da OPA.
Nesse contexto, em outubro/2011, houve a incorporação da sociedade adquirida pela
Impugnante, momento em que se verificou o preenchimento ao disposto no artigo 386
do RIR/99, por meio da confluência entre os patrimônios das sociedades investidora
(Impugnante) e investida (SEB).
Convém ressaltar, inclusive, que o próprio laudo de avaliação elaborado a pedido da
Impugnante à época da referida operação - o qual, novamente, não foi questionado
pelo Fisco - analisa a rentabilidade futura da SEB, confirmando que é esta a sociedade
alvo do investimento realizado pela Impugnante e, portanto, que deveria ser
incorporada para fins de atendimento à legislação.
Destarte, demonstrado que a confusão patrimonial exigida pela Autoridade Fiscal se
concretizou com a confluência dos patrimônios da Impugnante com SEB (na operação
com o Grupo SEB) e da Impugnante com LVCC e VCCL (na operação com o Grupo
Multi), não há dúvida de que foram devidamente preenchidos os requisitos
estabelecidos na legislação (principalmente, artigo 7 da Lei n ° 9.532/97 e 386 do
RIR/99) para aproveitamento dos ágios em questão.
Pelo exposto, fica claro que a "confusão patrimonial" que exige a Autoridade Fiscal
para fins de reconhecer como válida a amortização dos ágios em questão efetivamente
ocorreu. Assim, evidente que se trata de argumento meramente retórico, sem qualquer
suporte jurídico ou fático, que não abarca nem sequer uma efetiva identificação da
eventual base tributável, o que, portanto, enseja o reconhecimento de sua total
improcedência por esta C. Turma Julgadora.
Interferência na atividade do contribuinte
Prosseguindo, a peça de defesa traz extensas argumentações sobre a impossibilidade do
Fisco interferir na atividade do contribuinte, desde que pautada pela legalidade, como
entende ser o caso, ponderando que operações da magnitude de R$ 3 bilhões jamais
visariam fins exclusivamente tributários; que não houve violação ao princípio da
capacidade contributiva, visto que o ganho de capital decorrente certamente foi
oferecido à tributação; defende a legitimidade do planejamento tributário quando se vale
de meios não vedados expressamente em lei; e assim as resume:
Diante de todo o exposto, é forçoso que esta C. Turma Julgadora reconheça
que:
(i) a Impugnante é a efetiva e real adquirente das participações com ágio em
SEB, VCCL e LVCC, haja vista que não só realizou tais aquisições diretamente,
como é sociedade operacional constituída há mais de 22 anos e atuante no
mercado brasileiro desde então. Ou seja, não se trata de sociedade veículo,
muito menos foi utilizada exclusivamente para possibilitar o aproveitamento do
ágio;
Fl. 7242
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

(ii) considerando apenas a magnitude da operação em foco, é certo que existiam
objetivos alheios aos tributários na operação levada a efeito, de modo que não
se pode falar que as operações realizadas tiveram por única finalidade a
economia fiscal; e
(üi) no presente caso, houve efetivo pagamento na aquisição de SEB, VCCL e
LVCC pela Impugnante, ou seja, entre partes independentes, que deu ensejo aos
ágios em foco e fundamentados em expectativa de rentabilidade futura —
aspectos não questionados pela Autoridade Fiscal.
Desconsideração dos negócios jurídicos
Trata também a Autuada da impossibilidade de desconsideração dos negócios jurídicos
por ela praticados, nos seguintes termos:
Embora a Autoridade Fiscal sustente que "não está esta autoridade fiscal
desconsiderando a personalidade jurídica da fiscalizada' (fls. 43 do TVF), ao
simplesmente desconsiderar o papel da Impugnante como real e efetiva
adquirente das participações em SEB, VCCL e LVCC, inclusive considerando-a
uma sociedade veículo, é certo que o Fisco acaba por afastar a realidade e
existência da Impugnante o que, portanto, incorre na hipótese do citado artigo
116 do CTN, ainda pendente de regulamentação.
Desta forma, ainda que se pudesse considerar que no caso concreto se estaria
diante de um planejamento fiscal, o que, claramente, não corresponde à
realidade dos fatos, cabe observar que os procedimentos necessários à
aplicação do parágrafo único do artigo 116 do CTN dependem de elaboração de
lei ordinária, a qual, até o presente momento, não foi editada. Ou seja, a norma
em questão, de eficácia limitada, ainda não pode ser aplicada pelas autoridades
fiscais. Nesse sentido, é a doutrina de Ives Gandra da Silva Martins29.
Esta interpretação vem sendo adotada, inclusive, na jurisprudência judicial e
administrativa, a exemplo do julgamento do Recurso Especial n° 1107518-SC,
em que o Superior Tribunal de Justiça se opôs à própria possibilidade de
requalificacão dos atos e negócios jurídicos, mediante desconsideração dos
mesmos pelas autoridades fiscais, e dos julgamentos do CARF formalizados por
intermédio dos acórdãos n° 202-16.959 e 1201-001.618.
Ágio de intangíveis
No que toca à infração de exclusão de ágio de intangíveis, argüiu a interessada que o
Auditor-Fiscal Autuante apurou erroneamente seu valor, inluindo, indevidamente, na
infração do ano 2014, o "Ágio Yazigi Microlins", no valor de R$ 5.094.739,48, do qual
não se tratou no Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal.
Com esse argumento, afirma que estão ausentes os atributos de certeza e liquidez do
lançamento, que deve ser declarado nulo por violação ao art. 142 do CTN. Traz lições
doutrinárias e jurisprudência que trariam sustentação a sua tese ou, ao menos, excluído
o valor indevido.
sustenta também a correção de seu procedimento efetuado anteriormente à vigência da
Lei n° 12.973, de 2014, quando o ágio fundamentado na rentabilidade futura não se
limitava ao valor residual, mas correspondia à diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor do patrimônio líquido adquirido, nos seguintes termos:
De fato, ao contrário da interpretação fiscal, nos termos do que dispunha a
legislação fiscal vigente à época dos fatos, o contribuinte que adquirisse
determinado investimento com ágio deveria atribuir, como fundamento
econômico do ágio, o fator que foi considerado relevante para que este pagasse
Fl. 7243
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

um valor superior ao valor patrimonial. E este fundamento, vale repisar, era
único, haja vista que as hipóteses descritas no § 2° artigo 20 do Decreto-Lei n°
1.598/77 eram excludentes, como reconhecido inclusive pela própria Receita
Federal do Brasil, conforme será a seguir exposto.
Tendo em vista que o ágio era correspondente a uma diferença positiva entre
custo de aquisição e patrimônio líquido adquirido e que apenas o primeiro fator
era variável, é evidente que o fundamento econômico do ágio deveria ser sempre
um espelho do fundamento que determinou a precificação do investimento
adquirido.
(...)
Assim, sendo o fundamento econômico dos ágios pagos pela Impugnante a
rentabilidade futura das sociedades investidas (aspecto que, como já abordado,
não foi objeto de questionamento nestes autos), não há dúvida de que todo o
ágio apurado decorre, sem exceção, de tal fundamento.
(...)
Assim, é possível concluir que (i) antes do advento das alterações introduzidas
pela Lei n° 12.973/2014 no artigo 20 do Decreto-Lei n° 1.598/77, não havia
qualquer ordem de preferência na indicação do fundamento econômico do ágio;
e que (ii) o contribuinte deveria indicar como fundamento econômico do ágio o
fator que foi considerado relevante, isto é, a motivação econômica, em razão da
qual o investimento foi adquirido por um preço superior ao valor patrimonial.
Deste modo, é totalmente improcedente o entendimento manifestado pela
Fiscalização de que os valores excluídos de sua apuração corresponderiam a
"ágio de intangíveis" e, portanto, seriam indedutíveis. Ora, tendo em vista que o
fundamento econômico do ágio é único, não há dúvida de que os referidos
valores excluídos pela Impugnante correspondem, evidentemente, ao ágio
fundamentado na rentabilidade futura dos ágios SEB e Multi (aspecto não
questionado pelo Fisco) e, portanto, são plenamente dedutíveis pelas razões
anteriormente expostas.
Além disso, a autuação estaria em desacordo com disposição de Solução de Consulta
COSIT n° 3, de 2016, que traz o entendimento que o fundamento econômico do ágio é
único.
Conclui a interessada com relação à matéria:
I. Antes da Lei n° 12.973/2014 não havia qualquer ordem de preferência na indicação
do fundamento econômico do ágio, bem como obrigação na segregação dos ativos
detidos pela sociedade adquirida, o que já foi inclusive reconhecido pelo E. CARF;
II. O artigo 20, § 2° do Decreto-Lei n° 1.598/77 determinava que o contribuinte
indicasse como fundamento econômico do ágio a razão econômica pela qual este optou
por adquirir o investimento por um valor superior ao patrimônio líquido adquirido
(aspecto subjetivo do ágio). No caso concreto, a Autoridade Fiscal não questiona o fato
de as aquisições de SEB, LVCC e VCCL terem se dado com base na expectativa de
rentabilidade futura dos investimentos;
III. A Receita Federal do Brasil já se manifestou por meio da Solução de Consulta
COSIT n° 03, de 22/01/2016, a qual possui efeito vinculante, que, antes das alterações
promovidas pela Lei n° 12.973/2014: (i) inexistia ordem de preferência entre os
fundamentos econômicos do ágio previstos no artigo 20 do Decreto-Lei n° 1.598/77;
(ii) os referidos fundamentos econômicos eram excludentes entre si - ou seja, não havia
a possibilidade de "segregação" do ágio -; e (iii) o fundamento econômico indicado
Fl. 7244
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

pelo contribuinte deveria estar vinculado às suas motivações econômicas na aquisição
do investimento. Deste modo, não poderia a Autoridade Fiscal lavrar autos de infração
contrários a este entendimento, cuja observância é obrigatória por toda a
administração tributária.
Adição da amortização do ágio à base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Argumentou a defendente que a legislação que trata da CSLL não estipulou como
hipótese de adição à base de cálculo a amortização do ágio na aquisição de
investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial, apontando
jurisprudência que entende aplicável ao tema.
Impossibilidade de cobrança da multa isolada
Neste ponto, defende a interessada a impossibilidade de exigência da multa isolada pela
falta de recolhimento das estimativas após o encerramento do ano-base, apontando
jurisprudência que entende aplicável ao tema e a existência da Súmula CARF n° 82:
"Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas não recolhida "
Argumenta ainda que, ainda que fosse possível o lançamento, não poderia haver sua
cumulação com qualquer outra penalidade, como ocorreu no lançamento combatido, em
que houve a imposição de multa de ofício, impossibilidade reconhecida pelo CARF em
sua Súmula n° 105:
"A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art 44 § Io, inciso IV da Lei n° 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício "
Aponta também que o mesmo entendimento é aplicável após as alterações carreadas
pela Medida Provisória n° 351, de 2007, convertida na Lei n° 11.488, de 2007,
conforme jurisprudência que entende sustentar a tese.
Impossibilidade de aplicação da multa qualificada
A defendente combate também a aplicação da multa qualificada, pela inexistência de
dolo ou de qualquer uma das hipóteses descritas nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502, de
1964, e também porque a multa qualificada não foi aplicada em autuação anterior sobre
a mesma matéria, o que deve ser seguido no presente lançamento em homenagem ao art.
146 do CTN. Nesse toar, afirma que a fundamentação foi exclusivamente com enfoque
em fraude, sem, contudo, descrever uma conduta concreta nesse sentido, nem
comprovação de dolo, junta jurisprudência e Súmulas do CARF nesse sentido e analisa
o relato fiscal nesse particular:
Da análise do Item 6 do TVF ("Da Qualificação da Multa"), a única menção direta à
Impugnante no que tange à suposta fundamentação da multa qualificada refere-se,
alegadamente, a praticada de simulação, a fim de "criar condições para a
dedutibilidade de despesas com amortização de ágid'. Confira-se:
"A utilização de empresas veículo, quando da aquisição dos grupos SEB e MuLTi e
posterior transferência dos ágios geraram o entendimento e a convicção de que, nos
casos analisados, teria havido simulações.
O objetivo das reorganizações societárias em si era a aquisição dos grupos SEB e
MuLTi. Mas sob esse manto, repousava uma operação engendrada que não apresentava
propósito negociai e que somente tinha alguma justificativa, se observarmos que a
mesma conduziria a um caminho para poder, de modo artificial/ criar condições para a
dedutibilidade de despesas de amortização de ágio.
Fl. 7245
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

No caso concreto, dos elementos juntados aos autos se constatam seqüências de
negócios com aparência de regulares que visavam efeitos diversos dos demonstrados.
Nestes casos, os vícios nas causas dos negócios complexos levam ao reconhecimento de
simulação de todos os conjuntos de atos e negócios parciais.
A empresa PEARSON estava consciente de todas as etapas de seus planejamentos
tributários na forma de "reestruturações societárias", visando maquiar sua verdadeira
intenção, justificando-se plenamente a aplicação da multa qualificada.
Dos mesmos argumentos acima, foram qualificadas também as multas referentes à
exclusão das despesas duplicadas, indedutíveis, referentes a intangíveis, principalmente
pelo fato da empresa utilizar sorrateiramente a linha "Agio por rentabilidade futura
(goodwill)" para excluir tais despesas indedutíveis." (fls. 67 do TVF - g.n.)
Contudo, de plano, percebe-se a insubsistência da justificativa fiscal para aplicação da
multa de ofício qualificada, tendo em vista que, como demonstrado anteriormente, as
operações em comento são legítimas, realizadas entre partes independentes, com
efetivo pagamento e, principalmente, preenchimento de todas as condições necessárias
ao aproveitamento fiscal dos ágios decorrentes.
Não obstante isso, ainda que fosse possível sustentar a acusação fiscal e se conclua que
não houve o efetivo encontro entre o patrimônio das sociedades investidas e do "real
investidor", o que se admite por argumento, é certo que tal circunstância revelaria, no
máximo, o não preenchimento da hipótese legal de exclusão da amortização de ágio do
lucro real e base de cálculo da CSLL, mas não a caracterização de fraude para fins de
aplicação de multa qualificada.
Mormente porque, como reconhecido no TVF, as aquisições que originaram os ágios
SEB e Multi não foram questionadas no presente lançamento. O que o Fisco questionou
foi, exclusivamente, a possibilidade de aproveitamento fiscal pela Impugnante em razão
de uma alegada ausência de "confusão patrimonial".
Logo, mesmo na remota hipótese de que a tese fiscal prevaleça no mérito, é evidente
que a fundamentação do lançamento fiscal não revela qualquer prática dolosa por
parte da Impugnante a fim de justificar a aplicação da multa em comento.
Em outras palavras, não basta à Autoridade Fiscal resumir genericamente os fatos
relatados nos autos, mas apontar condutas concretas e específicas da Impugnante que,
por ventura, justificassem a qualificação da multa de ofício e não apenas a própria
exigência dos tributos.
Nem se alegue, por oportuno, que a tentativa de imputar à operação em tela a pecha de
simulada seria suficiente a caracterizar a qualificação da multa de ofício.
Em regra, pode-se afirmar que haverá simulação sempre que um ato apresenta vontade
diferente daquela aparentemente manifestada, o que, repise-se, não ocorre na situação
presente neste processo administrativo.
Contudo, segundo se depreende das operações aqui analisadas, nenhum dos requisitos
previstos pelo artigo 167 do Código Civil está presente no caso, já que em nenhum
momento se pretendeu aparentar, fingir, disfarçara real intenção da Impugnante em
realizar diretamente a aquisição das sociedades SEB, LVCC e VCCL.
Pelo contrário, todos os atos executados pela Impugnante e demais partes envolvidas
na operação tinham intuito certo: concretizar o negócio de compra e venda entre a
Impugnante e os Grupos SEB e Multi. Conforme já evidenciado, a intenção das partes
ao efetuar tais negociações sempre foi demonstrada claramente, jamais encobertando
ou simulando qualquer negócio jurídico.
Fl. 7246
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Frise-se, em momento algum se verificou (muito menos foi demonstrado de modo cabal
pelo Fisco) a subsunção a tal hipótese legal, porquanto a Impugnante ou qualquer
outra parte envolvida não "aparentaram conferir ou transmitir direitos a pessoas
diversas daquelas às quais realmente se confererrf, bem como não há qualquer
incorreção com relação aos instrumentos celebrados pelas partes para realização das
aquisições.
Cumpre ressaltar simulação não se presume e não se prova por meio de indícios, ela
deve ser efetivamente comprovada. Ela deve ser efetivamente comprovada, sob pena de,
com isso, subverter-se todo o fim pretendido pelo legislador ao (...) dispor sobre a
interpretação e a integração da legislação tributária, constante nos artigos 107 a 112
do CTN.
Por oportuno, relevante apontar que a imputação da multa de ofício qualificada nos
presentes autos é especialmente incabível com relação à suposta exclusão indevida do
chamado "ágio de intangíveis", abordado no tópico III.5 acima.
Isso porque, além da brevidade da acusação fiscal nesse sentido (apenas um único
parágrafo ), o suposto fundamento apresentado no TVF para tanto seria "o fato da
empresa utilizar sorrateiramente a linha 'ágio por rentabilidade futura (goodwill)'para
excluir tais despesas indedutíveis" (fls. 67 do TVF).
Além do até aqui exposto, aponta a Autoridade Fiscal que a Impugnante teria,
supostamente, imposto obstáculos para que se tivesse conhecimento quanto à
participação da Longman como sua sócia controladora52.
No entanto, uma simples e rápida pesquisa no site da Junta Comercial do Estado de
São Paulo (JUCESP) é suficiente para se verificar, de acordo com seus atos societários
que a Impugnante é, desde sua constituição, controlada pela Longman.
Além disso, convém notar que, caso a Autoridade Fiscal tivesse interesse em saber
quem era os acionistas/sócios da Impugnante, bastaria intimá-la nesse sentido, a fim de
que apresentasse tal informação.
Contudo, não foi assim que prosseguiu o Sr. Agente Fiscal, preferindo, contrario sensu,
entender que a Impugnante buscou esconder-lhe informação que nem sequer foi
solicitada e, pior, que estava disponível publicamente.
Ademais, vale ressaltar que eventual obstáculo ao atendimento à Autoridade Fiscal no
procedimento fiscalizatório (que nunca ocorreu, como se infere das diversas respostas
apresentadas no curso da fiscalização) ensejaria, quando muito, a imposição da
penalidade majorada descrita no §1 ° do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, em razão de
embaraço à fiscalização, mas em hipótese alguma a imposição da multa qualificada
descrita no §1 ° desse mesmo dispositivo legal.
Por fim, ainda que a Autoridade Fiscal não tenha fundamentado a exigência da multa
de ofício qualificada com base nas condutas descritas nos artigos 71 e 73 da Lei n°
4.502/64, verifica-se que no presente caso também não restou caracterizada a
ocorrência de sonegação ou conluio por parte da Impugnante, razão pela qual, por
mais esse motivo se faz necessário o cancelamento da qualificação da multa em
questão.
Com efeito, a sonegação, nos termos do que estabelece o artigo 71 da Lei n ° 4.502/64,
é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária: (i) da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; e (ii) das
condições pessoais de contribuintes,
(...)
Fl. 7247
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

(...)
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Contudo, além de a Autoridade Fiscal não ter fundamentado a aplicação da multa em
questão no referido instituto, nenhuma dessas ações ou omissões foi praticada pela
Impugnante, muito menos houve qualquer comprovação nesse sentido.
Da mesma forma, impossível sustentar, também, que a Impugnante tenha agido em
conluio. De fato, sendo este o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando a prática de sonegação ou fraude53, e não tendo sido constada
sonegação ou fraude no caso concreto, resta evidente a impossibilidade de sua
materialização.
Deste modo, constata-se que não restou comprovada qualquer prática dolosa por parte
da Impugnante, ou seja, não houve fraude, sonegação ou conluio nos termos em que
prescritos nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/64, necessários à imposição da multa
qualificada no presente caso, o que denota a total improcedência do lançamento fiscal
nesse tocante.
Asseverou a interessada também que quando muito teria havido um erro na
interpretação da legislação fiscal, o que não se confunde com prática dolosa, conforme
jurisprudência e lições doutrinárias juntadas.
Argumenta também que sua aplicação viola princípios constitucionais, notadamente o
de vedação ao confisco, apontando entendimentos dos tribunais superiores, nos
seguintes termos:
Em razão disso, oportuno ressaltar a decisão proferida pelo Pleno do Supremo
Tribunal Federal nos autos da ADI-MC 1075 e ADI 551, que, em sede de Repercussão
Geral, o STF julgou constitucional a cobrança moratória de 20%, nos autos do Recurso
Extraordinário n° 582.461, por ser fixada em valor menor que o tributo devido, verbis.
(...)
4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito
confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar
o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta
daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa
moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser
pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica
confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão
recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não e
confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento)." (g.n.)
Vale transcrever os seguintes elucidativos trechos relator, o Ministro Gilmar Mendes:
"De fato, a aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que
não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em
dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua
função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não
pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive
o recolhimento de futuros tributos.
A propósito, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento da ADI-
MC 1075, Rei. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2006 e da ADI 551, Rei. Min. limar
Galvão, DJ 14.10.200, entendeu abusivas multas moratórias que superam o percentual
de 100% (cem por cento), conforme ementas reproduzidas no que interessa:
Fl. 7248
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

(...)
Destarte, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte,
segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por
cento)." (g.n.)
Como se vê, o STF, em sede de Repercussão Geral, ratificou seu entendimento de que
as multas que superam o percentual de 100% do valor do tributo são confiscatórias e,
consequentemente, inconstitucionais.
Portanto, em consonância ao exposto acima, tal entendimento deverá ser aplicado por
esta Turma Julgadora, por economia processual, haja vista que o artigo 6256, §2°, do
Atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, determina
a aplicação e obediência do entendimento exarado pelos Tribunais Superiores sob a
sistemática prevista no artigo 543-B, do antigo Código de Processo Civil.
Assim sendo, também pelo seu caráter confiscatório, a multa qualificada aplicada à
Impugnante deve ser cancelada por esta Turma Julgadora, ou, ao menos, reduzida para
75% do valor do tributo supostamente devido.
Outrossim, caso assim não se entenda, tendo em vista que a inconstitucionalidade da
multa qualificada no patamar de 150%, em razão da acusação fiscal de sonegação,
fraude ou conluio, prevista no § I c/c o inciso I do caput do artigo 44 da Lei n° 9.430/96
será julgada em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 736.090,
deverá esta Turma Julgadora determinar o sobrestamento deste processo
administrativo, nos termos do artigo 1.037 da Lei n° 13.105/2015 (Novo Código de
Processo Civil), aplicável ao caso concreto por força do artigo 15 deste mesmo
diploma legal.
Impossibilidade de exigência de multa em caso de dúvida
A interessada postula ainda o afastamento da multa em caso de votação não unânime,
verbis:
Com efeito, caso venha-se a decidir pela manutenção do lançamento que deu origem a
este processo, o que se alega ad argumentandum, e tal decisão não ocorra por
unanimidade de votos, isto é, se dê por meio de julgamento em que haverá divergência
de entendimentos entre os Julgadores, é razoável considerar que há, no mínimo, dúvida
quanto à ocorrência da infração.
Isto porque, a exigência de valores a título de penalidades não se coaduna com a
dúvida, conforme se afere do artigo 112 do CTN, segundo o qual "A lei tributária que
define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao
acusado, em caso de dúvida quanto:
Nesse sentido, entendimento de Luís Eduardo Schoueri59, o qual, fazendo alusão às
infrações, assevera que "não poderá prevalecer o tratamento mais gravoso decidido por
estreita maioria — ou, ainda mais evidente, pelo voto de qualidade -deixando de lado a
dúvida objetivada pelo entendimento da minoria" (g.n.).
Deste modo, caso reste inequívoca a presença da dúvida no caso em foco, requer-se
que esta Turma Julgadora reconheça, ao menos, que não será possível manter a
exigência quanto às multas de ofício e isolada aplicadas nos presentes autos.
COMPENSAÇÕES E RETIFICAÇÕES DO PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL
A Impugnante também aponta a desnecessidade de cumprir a intimação para retificar os
controles de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL, em razão de entender
comprovada a improcedência da autuação e de seus fundamentos, verbis:
Fl. 7249
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Em razão do exposto, fica impugnada a compensação e a retificação de ofício dos
montantes a título de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL constante dos
lançamentos de IRPJ e CSLL, uma vez que tais valores foram indevidamente ajustados
pelas supostas infrações apuradas no presente processo
PEDIDO
Por fim, requer:
Pelo exposto, a Impugnante requer a esta C. Turma Julgadora o recebimento,
conhecimento e provimento da presente Impugnação, seja pelas preliminares, seja pelo
mérito, de modo que seja cancelado integralmente os autos de infração originários do
presente processo administrativo e, por conseguinte, recompostos os saldos de prejuízo
fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL.
Ainda, caso não seja determinado o cancelamento integral dos lançamentos tributários,
o que se alega ad argumentandumJ requer-se, subsidiariamente, que (i) seja
reconhecida a impossibilidade de adição, à base de cálculo da CSLL, das despesas
consideradas indedutíveis, decorrentes da amortização do ágio, por absoluta ausência
de previsão legal; (ii) seja reconhecida a impossibilidade da qualificação da multa de
ofício; (iii) seja reconhecida a necessidade da redução da multa de ofício para o
percentual de 75%, de modo que não supere o valor do crédito tributário em questão,
na esteira da jurisprudência do STF; e (iv) caso o julgamento não se dê por
unanimidade de votos, haja a aplicação do artigo 112 do CTN, afastando-se, da mesma
forma, as penalidades impostas.
CIÊNCIA DOS RESPONSABILIZADOS

Impugnações dos responsabilizados
Cientificados do lançamento e de sua responsabilidade tributária, conforme quadro
acima, os responsabilizados apresentaram impugnações nas quais, após se qualificarem
e resumir os fatos, adotaram as razões de impugnação da Autuada e apresentaram os
seguinte pontos de discordância particulares e em comum:
Matias Lengler Michaelsen
Matias Lengler Michaelsen arrazoou, além dos pontos comuns adiante tratados, a
impossibilidade de ser responsabilizado face à mera ocupação da posição de mandatário
Fl. 7250
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

das sócias estrangeiras da PEARSON ou pela administração das empresas do grupo
MULTI, pois não foram estas as beneficiarias dos supostos ilícitos.
José Paulo Bueno
José Paulo Bueno arrazoou, além dos pontos comuns adiante tratados, a impossibilidade
de ser responsabilizado face à mera ocupação da posição de Diretor da PEARSON, pois
jamais participou de seu conselho de administração.
Laércio Henrique Izzi Dona
Laércio Henrique Izzi Dona arrazoou, além dos pontos comuns adiante tratados, a
impossibilidade de ser responsabilizado face à mera ocupação da posição de Diretor da
PEARSON.
Mekler Nichele Nunes
Mekler Nichele Nunes arrazoou, além dos pontos comuns adiante tratados, a
impossibilidade de ser responsabilizado face à mera ocupação de Diretor da PEARSON.
Martin Oyanguren
Martin Oyanguren arrazoou, além dos pontos comuns adiante tratados, a
impossibilidade de ser responsabilizado face à mera ocupação de Diretor da PEARSON.
Cinthia Granzo Nespooli
Cinthia Granzo Nespooli arrazoou, além dos pontos comuns adiante tratados, a
impossibilidade de ser responsabilizado face à mera ocupação da posição de mandatária
das sócias estrangeiras da PEARSON e das empresas do grupo MULTI, pois não foram
estas as beneficiarias dos supostos ilícitos.
Giovani Giovanelli
Giovani Giovanelli além dos pontos comuns adiante tratados, a impossibilidade de ser
responsabilizado face à mera ocupação de Diretor da PEARSON.
Luciano KLIEMASCHEWSK Marinho
Luciano Kliemaschewsk Marinho além dos pontos comuns adiante tratados, a
impossibilidade de ser responsabilizado face à mera ocupação de Diretor da PEARSON.
Preliminar de nulidade do Termo de Responsabilidade Tributária
Os impugnantes argumentaram que a utilização, pelo Auditor-Fiscal Autuante, de
fundamentos distintos para atribuir a responsabilidade gerou uma situação de
insegurança acerca dos motivos de sua inclusão no pólo passivo da relação jurídica
tributária, verbis.
(...) a fundamentação apresentada no TVF é completamente distinta daquela indicada
nos autos de infração, não sabendo o Impugnante qual dessas normas que efetivamente
embasa a acusação fiscal e, portanto, de qual aspecto deve se defender.
Reforça a insegurança jurídica a que está sendo exposto o Impugnante o fato de os
dispositivos legais indicados serem, inclusive, contraditórios, na medida em que,
conforme visto, enquanto o art. 135 do CTN trata de atos ilícitos, o art. 124 do CTN
trata de hipóteses de licitude - fato que, por si só, já seria suficiente para determinar o
cancelamento do Termo de Responsabilidade lavrado contra o Impugnante, conforme
se demonstrará ainda em sede de preliminar.
Fl. 7251
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Deste modo, evidenciado que o Sr. Agente Fiscal expôs o Impugnante a grave
insegurança jurídica ao indicar, no TVF e nos autos de infração, fundamentos distintos
(e até mesmo contraditórios) para a colocação deste no polo passivo do presente
processo - ferindo princípios fundamentais que devem ser observados pela
Administração Pública como a segurança jurídica, a ampla defesa e o contraditório6 -
e sendo tal vício insanável, requer-se que esta C. Turma Julgadora reconheça a
nulidade do Termo de Responsabilidade Tributária lavrado em face do Impugnante,
nos termos do disposto no art. 59, II, do Decreto n° 70.235/72.
Preliminar de ausência de motivação
Arguiram os impugnantes falta de motivação para atribuição da responsabilidade
solidária, vez que não teriam sido esclarecidos os motivos pelos quais teria havido ação
com excesso de poderes ou infração a lei ou dispositivo do contrato ou estatuto social da
PEARSON, que permitisse a aplicação do art. 135, III, do CTN; nem individualizadas
as condutas dos impugnantes, apenas foram indicados os cargos e mandatos dos
impugnantes e os dispositivos legais usados na imputação, sem qualquer justificativa
detalhada, fundamentação, explicação ou argumento em relação a eles.
Preliminar de alteração do critério jurídico do lançamento
Os impugnantes argúem a impossibilidade de mudança do critério jurídico do
lançamento, nos termos do art. 146, do CTN, visto que em processo anterior, de n°
16561.720160/2017-18,
no mesmo contexto fático, o Fisco não atribuiu
responsabilidade solidária nem qualificou a multa, verbis:
Contudo, mostra-se pouco coerente, com a devida vênia, que as mesmas operações
tenham sido avaliadas pela Fiscalização em diferentes momentos, a partir do mesmo
contexto fático, mas tenha-se chegado a diferentes conclusões a seu respeito, uma vez
que se espera, em atenção à segurança jurídica, que a Administração Pública
apresente sempre um posicionamento único e congruente.
Assim sendo, é necessário que se reconheça que o procedimento adotado pela
Autoridade Fiscal, ao atribuir a responsabilidade solidária e qualificar a multa de
ofício no presente caso, mostra-se inaceitável, uma vez que tal ato se encontra eivado
de ilegalidade, motivo pelo qual deve ser reconhecida a sua nulidade.
Isto porque é defeso à Autoridade Administrativa alterar os critérios jurídicos
consubstanciados nos lançamentos de ofício, para um mesmo sujeito. passivo, com
relação a fatos geradores já ocorridos, nos estritos termos do que dispõe o artigo 146
do Código Tributário Nacional.
A partir de uma análise literal do aludido dispositivo, em outros termos, tem-se que as
Autoridades Administrativas somente podem alterar os critérios jurídicos utilizados em
um lançamento de ofício, em relação a um mesmo sujeito passivo, Quanto a fatos
geradores posteriores à introdução desta modificação de critérios.
Ou seja: a alteração do posicionamento jurídico da Autoridade Fiscal deve abarcar
somente fatos geradores posteriores ao novo entendimento!
Frise-se, desde logo, que esta é a única interpretação possível e condizente com o
referido dispositivo, seja por meio da interpretação sistemática / teleológica, seja por
meio da interpretação literal.
Com efeito, o artigo 146 do Código Tributário Nacional visa proteger os contribuintes
da mudança arbitrária e abrupta por parte das Autoridades Fiscais nos critérios
jurídicos que motivam os lançamentos de ofício, representando, portanto, uma norma
no âmbito infraconstitucional que positiva o princípio da proteção à confiança.
Fl. 7252
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Trazem lições doutrinários sobre a matéria e jurisprudência do CARF, que entendem
aplicáveis, prosseguindo, verbis:
Com base na legislação, na doutrina e na jurisprudência do E. CARF acima
colacionadas, é patente que a Fiscalização não poderia ter alterado o critério jurídico
adotado na autuação lavrada em 2017 (relativa ao ano-base 2012) quanto a atribuição
de responsabilidade tributária aos representantes das sócias da Pearson, entre eles o
Impugnante, e a qualificação da multa de ofício, em razão das claras disposições do
artigo 146 do Código Tributário Nacional.
Veja-se que não se tratam de fatos jurídicos distintos ou que se repetem, mas apenas
dos efeitos tributários em exercícios distintos daqueles já autuados. Assim, a
Autoridade Fiscal, ano após ano, analisaria os mesmos fatos jurídicos e, a cada ano,
poderia mudar sua opinião a respeito desses mesmos fatos. Como consequência,
tributaria e responsabilizaria terceiros nos períodos que ainda não foram autuados
com sua nova opinião acerca dos mesmos fatos.
Ou seja, em situação hiperbólica, em que um mesmo fato jurídico gerasse efeitos
tributários para os 20 anos subsequentes ao período em que praticado o ato, a Receita
Federal poderia mudar de opinião 20 vezes!
Note-se que não se está pretendendo com isso que a Receita Federal esteja
inviabilizada de alterar o critério jurídico quando detectar algum fato, informação ou
documentação novo posteriormente, que tenha o condão de alterar o critério jurídico.
Contudo, não é o caso dos autos. O que se observa no presente caso é que a Autoridade
Fiscal, com base nos mesmos fatos, a partir das mesmas informações e provas já
requisitadas e apresentadas pelo sujeito passivo principal em processo anterior, muda
os embasamentos jurídicos e os sujeitos passivos a cada ano autuado (que
correspondem aos anos dos efeitos tributários dos mesmos fatos).
Preliminar de confusão entre institutos de responsabilidade
Afirmam os impugnantes que o Auditor-Fiscal Autuante fundamentou a
responsabilização em dois dispositivos excludentes entre si. No auto de infração, foi
indicado art. 124, II, do CTN, enquanto que no Termo de Verificação Fiscal, o art. 135,
II, do CTN, que são contraditórios, verbis:
(...) o artigo 124 do CTN, aborda uma responsabilidade tributária no campo da
licitude. E, sendo lícita, a Autoridade Fiscal jamais poderia enquadrar o Impugnante
em tal dispositivo sob o argumento de que foram praticados atos dolosos, artificiosos
ou fraudulentos.
Por outro lado, no que se refere ao artigo 135 do CTN, este é aplicável quando os
indivíduos nele mencionados praticarem atos com dolo, ou seja, no campo da ilicitude,
na medida em que as comissões descritas decorrem de excesso de poderes ou infração
de lei ou aos atos societários da entidade.
Como se vê, no caso do artigo 135 do CTN, as pessoas jurídicas representadas pelos
agentes que praticam atos "com excesso de poderes ou infração de lel, contrato social
ou estatuto? são, efetivamente, vítimas das práticas abusivas de tais indivíduos. Isto é
notório em função da própria redação do dispositivo, que pressupõe, inclusive, a
extrapolação dos limites dos atos societários da entidade.
De fato, o ato ilícito caracterizador desse tipo de responsabilidade é decorrente do
descumprimento de dever legalmente previsto ou contratualmente estabelecido de
providenciar o recolhimento do tributo devido pelo contribuinte ou de fiscalizar o seu
recolhimento.
Fl. 7253
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Ademais, é indispensável que o dolo seja demonstrado objetivamente, sob pena de
inviabilizar o enquadramento do sujeito no artigo 135 do CTN.
Diante de tais pressupostos, é manifesta a impossibilidade de se enquadrar o
Impugnante como responsável com base no artigo 124, II, e, ao mesmo tempo, no
artigo 135, II, ambos do CTN, sendo que tais disposições legais visam alcançar
diferentes institutos jurídicos.
Trazem jurisprudência que entendem aplicável à matéria e argúem a nulidade da
sujeição passiva em tela.
Reafirmação das razões expostas pela Pearson Education do Brasil Ltda
Os impugnante ratificam integralmente a impugnação da Pearson, apontando
resumidamente as razões por ela expendidas.
Impossibilidade de tributar a pessoa jurídica e terceiros concomitantemente
Defendem os impugnantes que os terceiros indicados no art. 135 do CTN não
respondem solidariamente pelo crédito tributário, mas de forma pessoal e exclusiva, o
que tornaria impossível tributar a PEARSON e os impugnantes, simultaneamente,
apontando jurisprudência do CARF e lições doutrinárias nesse sentido.
Asseveram que se trata de vício não passível de aperfeiçoamento sob pena de nulidade
por trazer inovação não admissível na presente fase processual.
Não ocorrência de atos ensejadores da responsabilização
Argumentam os defendentes que o Auditor-Fiscal Autuante em nenhum momento
comprovou a ocorrência de atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social
ou estatuto por quaisquer dos responsabilizados, apenas indicando a ocorrência de atos
lícitos, verbis:
Neste sentido, a mera indicação de pessoas físicas, sem a respectiva demonstração do
efetivo dolo nos atos ou condutas supostamente praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto, em nada justifica ou é suficiente para
amparar a postura da Autoridade Fiscal em agir com um ato radical como a
responsabilização por débitos fiscais do sujeito passivo principal.
Portanto, é notório e inegável que as razões que levaram a Autoridade Fiscal a
fundamentar a responsabilidade tributária do Impugnante não cumprem os necessários
requisitos de demonstração efetiva de eventual ato praticado com dolo que
caracterizasse excesso de poderes ou infração à lei ou estatuto social, como determina
o artigo 135 do CTN.
Impossibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica da Pearson
Entendem os impugnantes que a atribuição de responsabilidade decorre da
desconsideração da pessoa jurídica da PEARSON, o que seria, a seu ver, inaceitável,
verbis.
(...) a responsabilidade tributária foi atribuída apenas e tão somente com base no fato
de o Impugnante figurar como representante das sócias da Pearson.
Entretanto, tal entendimento está completamente equivocado, resultando na errônea e
ilegal desconsideração da personalidade jurídica da Pearson, com a consequente
confusão entre os patrimônios das pessoas físicas (entre elas o Impugnante) e do sujeito
passivo principal.
Fl. 7254
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Ou seja, uma vez que constatado que não há efetiva subsunção do caso em análise às
hipóteses de atribuição de responsabilidade tributária com base no artigo 135, inciso
II, do CTN, o que efetivamente se tem no presente processo administrativo é a ilegal
desconsideração da personalidade jurídica da Pearson, de modo que o patrimônio do
Impugnante seja atingido.
Deveras, a regular constituição de pessoas jurídicas acarreta na separação patrimonial
desta sociedade, dos seus acionistas e das respectivas das pessoas físicas que as
administram, a fim de que seja realizada devidamente a exploração da atividade
econômica.
A hipótese de desconsideração de personalidade jurídica está expressamente
preconizada no Código Civil (e, não havendo disposição específica no CTNpara tanto,
devem ser observadas para a aplicação da desconsideração em âmbito fiscal).
De acordo com o artigo 1.080 do Código Civil "as deliberações infringentes do
contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as
aprovaram".
Entretanto, para a aludida desconsideração da personalidade jurídica, é indispensável
que sejam trazidas provas, por parte da Autoridade Fiscal, que demonstrem e
comprovem qual o ato personalíssimo praticado pelo Impugnante que justificasse o
dolo capaz de responsabilizá-lo por uma suposta infração cometida pela pessoa
jurídica (sujeito passivo principal), pontos esses que não podem ser identificados no
presente caso, em que a Fiscalização apenas mencionou, de forma genérica, a suposta
participação efetiva do Impugnante nos negócios societários, em razão da posição que
detinha de procurador das sócias da Pearson.
A Autoridade Fiscal deveria ter trazido aos autos elementos probatórios aptos a
demonstrar que o Impugnante contornou as normas legais a fim de desvirtuar a
personalidade jurídica da Pearson, utilizando-se destas entidades indevidamente.
Contudo, essa prova não foi realizada, sendo inquestionável que a presente
responsabilidade tributária não possui fundamentação legal.
Por fim, mas não menos importante, mencione-se que a desconsideração da
personalidade jurídica só é possível por meio de decisão judicial, nos termos do artigo
50 do Código Civil, (...)
(...)
Diante do exposto, é possível afirmar que a desconsideração da personalidade jurídica,
pretendida pela Autoridade Fiscal, é totalmente descabida, já que (í) não houve
infringência do contrato, estatuto ou da lei ou excesso de poderes por parte da
Impugnante, impossibilitando-se a aplicação do artigo 1.080, do Código Civil; e (ii)
não há decisão judicial a este respeito.
Inaplicabilidade do Artigo 124 do CTN
Apontam os impugnantes que não é cabível a imputação de responsabilidade nos termos
do art. 124 do CTN, vez que a descrição dos fatos pelo Auditor-Fiscal Autuante nada
traz para sustentá-la, verbis:
(...) da análise do TVF que originou o presente processo administrativo, verifica-se que
a Autoridade Fiscal não traz nenhum excerto sobre os aspectos que ensejariam a
responsabilidade tributária do Impugnante, com base no artigo 124, II, do CTN24. Esta
atribuição foi identificada apenas no "Demonstrativo de Responsáveis Tributários".
Confira-se:
Fl. 7255
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Ocorre que, ainda que fosse possível assumir que a mera menção ao inciso II do artigo
124 do CTNnos autos de infração (isto é, sem sequer a sua transcrição ou mesmo
qualquer justificativa para a sua aplicação) seria suficiente para que este embasasse o
Termo de Responsabilidade Tributária, o que se alega a título de argumento, passa-se a
evidenciar que a responsabilização tributária com base neste dispositivo legal não
poderia manter o Impugnante no polo passivo da autuação originária deste processo.
De fato, o artigo 124, inciso II, do CTN, indicado pontualmente pela Autoridade Fiscal
nos autos de infração, prevê a possibilidade de atribuição de solidariedade às "pessoas
expressamente designadas por lei ".
Contudo, no presente caso constata-se do exame do TVF, dos autos de infração
originários deste processo e do Termo de Responsabilidade Tributária lavrado contra o
Impugnante, que é um fato incontroverso que o Sr. Auditor Fiscal não indicou a
expressa previsão legal que supostamente levaria à conclusão de que o Impugnante
seria uma pessoa que deveria compor o polo passivo deste processo.
Deste modo, sendo certo que a Autoridade Fiscal não cumpriu o requisito mais
elementar para a aplicação da solidariedade prevista no art. 124, inciso II, do CTN
(i.e. a indicação de previsão expressa em lei), só se pode concluir que o Impugnante
jamais poderia ter sido indicado como sujeito passivo solidário no caso concreto.
Impossibilidade de aplicação da multa qualificada
Para discordar da aplicação de multa qualificada, argumentam os impugnantes, que o
Auditor-Fiscal Autuante não demonstrou a existência de dolo bem como a inexistência
de qualquer das hipóteses descritas nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 1964, verbis:
Como mencionado anteriormente, ao analisar a mesma operação objeto do presente
lançamento fiscal, quando da formalização do processo administrativo no
16561.720160/2017-18, especificamente em relação ao ágio SEB, a Autoridade Fiscal
entendeu por não aplicar a multa de ofício qualificada, assim como qualquer atribuição
de responsabilidade de terceiros.
Destarte, analisando a mesma operação ora em comento, é evidente que se concluiu
naquela oportunidade que não estaria presente hipótese de aplicação da multa
qualificada e imputação de responsabilidade tributária, por certo em razão da ausência
de conduta dolosa por parte da Pearson e do Impugnante na prática de supostos atos
com fraude, sonegação ou conluio.
Assim, se o contexto fático do lançamento atinente ao ágio SEB é o mesmo que na
autuação fiscal objeto do processo administrativo no 16561.720160/2017- 18, não há
dúvida de que a matéria já foi analisada pela Autoridade Fiscal anteriormente, que
considerou não haver elementos caracterizadores das hipóteses de aplicação da multa
qualificada na situação aqui retratada, diante da inexistência de condutas dolosas ou
fraudulentas por partes de seus administradores.
Logo, ainda que pudesse subsistir a exação fiscal no mérito, é certo que, em relação à
multa de ofício, além da necessidade de observância ao artigo 146 do CTN já aventada
no tópico 11.2 acima, não há como prosperar a exigência em seu percentual agravado.
Não obstante isso, ainda que assim não entenda esta C. Turma Julgadora, de rigor que
a multa de ofício qualificada não merece prosperar no caso presente, haja vista a
ausência de caracterização das condutas descritas nos artigos 71 a 73 da Lei no
4.502/64 para assim justificar. E o que se passará a demonstrar.
De plano, importante esclarecer que a Autoridade Fiscal sustentou a imputação da
multa qualificada no presente caso exclusivamente com enfoque no instituto da fraude,
consubstanciado, no artigo 72 da Lei no 4.502/62. Ou seja, não há uma linha sequer no
Fl. 7256
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

TVF que trate sobre sonegação ou conluio aplicados ao caso concreto, de forma que,
de plano, se afasta a aplicação de tais institutos no caso em tela.
Não obstante isso, convém notar que a Autoridade Fiscal, embora tenha indicado
textualmente a hipótese retratada no artigo 72 da Lei no 4.502/62, não apontou quais
foram os atos praticados pelas partes (...) que justificariam a aplicação da multa
qualificada.
Neste contexto, antes de se adentrar aos argumentos que demonstram a improcedência
das alegações da Autoridade Fiscal, é necessário destacar que a exigência da multa
qualificada no percentual de 150% depende da comprovação cabal por parte
Fiscalização — quem tem o ônus da prova — de que o sujeito passivo agiu com dolo.
De fato, sem a demonstração da existência de conduta dolosa pela Autoridade Fiscal,
não há que se falar na exasperação da penalidade.
Considerando-se que o dolo é elemento imprescindível para que se caracterize a
sonegação e a fraude, e, portanto, deve ser minuciosa e cabalmente comprovado pela
Autoridade Fiscal, é notório que no presente caso a multa qualificada é indevida, em
razão da absoluta ausência de comprovação da prática dolosa (...)
Nem se alegue, por oportuno, que a tentativa de imputar à operação em tela a pecha de
simulada seria suficiente a caracterizar a qualificação da multa de ofício.
Em regra, pode-se afirmar que haverá simulação sempre que um ato apresenta vontade
diferente daquela aparentemente manifestada, o que, repise-se, não ocorre na situação
presente neste processo administrativo.
Contudo, segundo se depreende das operações aqui analisadas, nenhum dos requisitos
previstos pelo artigo 167 do Código Civil está presente no caso, já que em nenhum
momento se pretendeu aparentar, fingir, disfarçara real intenção da Pearson em
realizar os eventos societários que culminaram na amortização dos ágios SEB e Multi.
Portanto, verifica-se que todos os atos executados pela Pearson tinham intuito certo:
concretizar o negócio de compra e venda entre a Pearson e os Grupos SEB
(...)
(...)
(...)
(...)
e Multi. Conforme já evidenciado, a intenção das partes ao efetuar tais negociações
sempre foi demonstrada claramente, jamais encobertando ou simulando qualquer
negócio jurídico.
Ad Argumentandum, ainda que restasse demonstrado que a Pearson praticou
determinados atos simulados, a aplicação da multa qualificada (...) somente seria
possível na hipótese de identificação dos atos viciados (...) [praticados por cada
impugnante], sendo insubsistente a mera alegação da Autoridade Fiscal no que se
refere à imputação da penalidade agravada com fundamento exclusivo nas posições
(...) [por eles ocupadas].
(...)
Frise-se, portanto, que em momento algum se verificou (muito menos foi demonstrado
de modo cabal pelo Fisco) a subsunção a tal hipótese legal, porquanto a Pearson (...)
[e os impuganantes] "aparentaram conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas
Fl. 7257
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

daquelas às quais realmente se conferem ", bem como não há qualquer incorreção com
relação aos instrumentos celebrados pelas partes para realização das aquisições.
Cumpre ressaltar que simulação não se presume e não se prova por meio de indícios,
ela deve ser efetivamente comprovada, sob pena de, com isso, subverter-se todo o fim
pretendido pelo legislador ao dispor sobre a interpretação e a integração da legislação
tributária, constante nos artigos 107 a 112 do CTN.
(...)
Por fim, ainda que a Autoridade Fiscal não tenha fundamentado a exigência da multa
de ofício qualificada com base nas condutas descritas nos artigos 71 e 73 da Lei no
4.502/64, vale pontuar que no presente caso também não restou caracterizada a
sonegação ou o conluio por parte da Pearson (...) [e dos impugnantes], razão pela
qual, por mais esse motivo se faz necessário o cancelamento da qualificação da multa
em questão.
(...)
Desse modo, na remota hipótese de essa C. Turma Julgadora entender que não seria
possível a exclusão da amortização de ágios procedida pela Pearson nas bases de
cálculo de IRPJ e CSLL, que resultou na imputação de responsabilidade tributária em
questão, deve-se reconhecer que, quando muito, o que ocorreu foi um erro na
interpretação da legislação tributária pela Pearson (...) [e pelos impugnantes],
afastando-se assim a qualificação da multa no presente caso.
(...)
Princípio da pessoalidade da pena
Sob esse tópico, os impugnantes argúem o principio constitucional de pessoalidade da
pena, verbis:
No tocante às multas exigidas no presente caso, independentemente de os fatos acima
serem suficientes para afastar a atribuição de responsabilidade tributária ao
Impugnante, vale ressaltar que, em linha com os preceitos constitucionais que regem o
direito brasileiro, nenhuma penalidade deverá ser transferida da pessoa do condenado.
Portanto, ainda que o crédito tributário em questão fosse devido e passível de ser
exigido do Impugnante na qualidade de responsável solidário, o que se alega apenas
para argumentar, devem, ao menos, ser afastadas as multas indevidamente impostas ao
Impugnante.
Impossibilidade de exigência das multas no caso de dúvida
Asseveram os defendentes que deve ser aplicada a disposição contida no art. 112 do
CTN, verbis:
Além do que foi exposto, há outro fator capaz de afastar, na remota hipótese de os
argumentos anteriores não serem acolhidos, a exigência das multas isolada e
qualificada cobradas contra o Impugnante.
Com efeito, caso venha-se a decidir pela manutenção do lançamento que deu origem a
este processo, o que se alega ad argumentandum, e tal decisão, ocorra pelo voto de
qualidade, isto é, por meio de julgamento em que haverá empate de votos, é razoável
considerar que há, no mínimo, dúvida quanto à ocorrência da infração.
Todavia, a exigência de valores a título de penalidades não se coaduna com a dúvida,
conforme se afere do já citado artigo 112 do CTN, segundo o qual, relembre-se, "A lei
Fl. 7258
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira
mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: (...)".
(...)
Deste modo, caso haja dúvida quanto à procedência do presente lançamento fiscal, ou
mesmo com relação à possibilidade ou não (...) [dos impugnantes serem
responsabilizados] pelas infrações de que a Pearson é acusada, necessário se faz, ao
menos, o cancelamento integral das multas exigidas, na medida em que a
responsabilidade tributária é ônus imputado a terceiro cujo lançamento necessita de
absoluta certeza, não cabendo qualquer outro cenário se não a conclusão inequívoca
para o remoto cenário de manutenção da acusação e da penalidade ao Impugnante.
Vedação ao confisco
Requerem também os interessados que seja afastada a multa qualificada em razão do
princípio da vedação ao confisco, verbis:
(...) a multa de ofício qualificada tem nítido caráter confiscatório, não devendo
prevalecer, conforme entendimento do plenário do E. Supremo Tribunal Federal,
inclusive em sede de Repercussão Geral. (...)
(...)
Em linhas gerais, ocorre o efeito confiscatório quando a aplicação da norma tributária
excede o limite racional e econômico da fonte de arrecadação a ponto de colocar sua
sobrevivência em risco, ou quando a sua aplicação não se justifica.
Destaque-se, ainda, que, como decorrência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, é imperioso que nos processos administrativos seja adotado critério
da vedação da aplicação de multas em medida superior àquelas estritamente
necessárias ao atendimento do interesse público.
Neste sentido, ressalte-se que o já mencionado artigo 3° do CTN estabelece que o
tributo é uma prestação pecuniária que não constitui sanção por ato ilícito.
Por esse motivo, o tributo não pode ser utilizado para punir, da mesma forma que as
sanções não podem ser utilizadas como instrumento de arrecadação disfarçado.
Neste sentido, por mais grave que seja o ilícito não se justifica a imposição de
penalidade que reduza o patrimônio do sujeito passivo de forma desproporcional à
infração.
(...) o E. STF, em sede de Repercussão Geral, ratificou seu entendimento de que as
multas que superam o percentual de 100% do valor do tributo são confiscatórias e,
consequentemente, inconstitucionais.
Portanto, em consonância ao exposto acima, tal entendimento deverá ser aplicado por
esta E. Turma Julgadora, por economia processual, haja vista que o já citado artigo
62, §20, do Atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, determina a aplicação e obediência do
entendimento exarado pelos Tribunais Superiores sob a sistemática prevista no artigo
543-B, do antigo Código de Processo Civil.
Assim sendo, também pelo seu caráter confiscatório, a multa qualificada aplicada à
Pearson e exigida (...) [dos impugnante] deve ser cancelada por esta E. Turma
Julgadora, ou, ao menos, reduzida para 75% do valor do tributo devido.
Por fim, requereram os impugnantes verbis:
Fl. 7259
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Diante do exposto, pede-se que esta C. Delegacia de Julgamento reconheça as
nulidades do TVF, dos autos de infração e do Termo de Responsabilidade Tributária
lavrado contra o Impugnante, evidenciadas nas preliminares desta peça impugnatória.
Ainda que se entenda que podem ser superadas as questões preliminares trazidas (...), o
que se admite a título de argumento, requer-se a esta E. Turma de Julgamento,
reiterando-se e ratificando-se todos os argumentos expostos na peça impugnatória
apresentada pelo sujeito passivo principal, o conhecimento e o provimento da presente
Impugnação, com o reconhecimento da improcedência integral dos autos de infração
ora impugnados ou, quando menos, se reconheça a inexistência de responsabilidade
solidária no presente caso e o cancelamento do[s] Termo[s] de Responsabilidade
Solidária, (...).
É a síntese do necessário.
A Primeira Instância (e-fls. 6592 e ss) julgou a impugnação parcialmente
procedente, e submeteu a decisão à apreciação deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, por força de recurso necessário. A DRJ decidiu:
i. Rejeitar as preliminares arguidas;
ii. Manter o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição
Social sobre o Lucro - CSLL com seus acréscimos legais;
iii. Desqualificar a multa de ofício, reduzindo seu percentual de 150% para 75%;
iv. Excluir do pólo passivo da exigência os devedores solidários que apresentaram
impugnação (Marina Sobreira Duarte Baptista não apresentou impugnação);
v. Declarar a preclusão do direito de contestação do lançamento pela devedora solidária
Marina Sobreira Duarte Baptista e considerar definitiva a responsabilidade solidária a
ela atribuída, por ausência de impugnação em seu nome.
vi. Manter a intimação para retificação dos saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
INADEQUAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL
Erro ou omissão no enquadramento legal não dá causa à nulidade do lançamento se dele
não decorrer concretamente cerceamento do direito de defesa e do contraditório, em
especial se a descrição fática trouxer todos os aspectos relevantes para fins de incidência
da penalidade veiculada por meio da autuação.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
A autoridade administrativa encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da legislação
tributária, não dispondo de competência para apreciar inconstitucionalidade e/ou
invalidade de norma, considerando princípios constitucionais, quando o diploma está
legitimamente inserido no ordenamento jurídico nacional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
Fl. 7260
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO INVESTIDORA SEDIADA NO EXTERIOR
O ágio é amortizável quando a investidora absorve o patrimônio da investida e vice-
versa, em razão de incorporação, fusão ou cisão. A real investidora é a empresa que
despendeu os recursos necessários para o investimento e não a empresa veículo,
receptora desses recursos, que, ato contínuo, adquire as quotas da investida, para depois
ser incorporada por esta. Não há absorção de patrimônio quando a real investidora e a
investidas permanecem com personalidades jurídicas distintas, aquela sediada no
exterior e esta no Brasil. É indedutível do lucro real e da base de cálculo da CSLL, a
despesa de amortização de ágio, quando não há absorção do patrimônio das investidas
pela real investidora.
AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEIS
O ágio derivado de marcas e outros intangíveis não pode ser amortizado na apuração do
IRPJ. Evidenciado que marcas e outros ativos intangíveis da investida eram, ao menos,
uma parte do fundamento econômico do ágio pago pela investidora, a norma específica
que disciplina o tratamento fiscal a ser dado neste caso deveria ter sido aplicada, no caso
o inciso II do art. 7° da Lei n° 9.532, de 1997. Correto o procedimento adotado pela
autoridade autuante, no sentido de dar aos fatos efetivamente ocorridos o tratamento
tributário previsto na norma tributária então vigente.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO
Encerrado o ano-calendário, o lançamento deve contemplar multa isolada, incidente
sobre as estimativas devidas e não recolhidas, bem como o IRPJ e a CSLL devidos, em
31 de dezembro, e não recolhidos, acrescidos de multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
CSLL. DECORRÊNCIA
Em se tratando de infrações que dependem dos mesmos elementos de prova, aplicam-se,
ao Auto de Infração da CSLL, as razões de decidir pertinentes ao IRPJ.
O contribuinte foi cientificado da decisão de Primeira Instância em 23/10/2019 (e-
fl. 6667) e apresentou Recurso Voluntário em 27/11/2019 (e-fls. 6681 e ss ), em que repete os
argumentos da impugnação e aduz:
- Do Lapso Cometido no Acórdão Recorrido - Omissão com relação à
Decadência;
- Da Impossibilidade de Manutenção da Responsabilidade Tributária Atribuída à
Sra. Marina Baptista.
- No que toca à infração de exclusão de ágio de intangíveis, argüiu a interessada
que o Auditor-Fiscal Autuante apurou erroneamente seu valor, inluindo, indevidamente, na
infração do ano 2014, o "Ágio Yazigi Microlins", no valor de R$ 5.094.739,48, do qual não se
tratou no Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal.
Apresentaram petições, reforçando os fundamentos do Acórdão Recorrido no
sentido de exclusão da responsabilidade solidária, os(as) senhores(as) Laércio Henrique Izzi
Dona (e-fls. 7025 e ss), Mekler Nichele Nunes (e-fls. 6917 e ss), Martin Oyanguren (e-fls. 6933
Fl. 7261
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

e ss), Luciano Kliemaschewsk Marinho (e-fls. 7009 e ss), Giovanni Giovannelli (e-fls. 6965 e
ss), Cinthia Granco Nespoli (e-fls. 6996 e ss ) e José Paulo Bueno (e-fls. 6949 e ss).

Voto Vencido
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02/2023,
cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”,
verifica-se que o acórdão sob escrutínio, ao afastar a qualificação da multa de ofício aplicada e as
responsabilidades sobre todo o crédito exonerou crédito acima do limite legal. Portanto, conheço
do recurso de ofício.
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 6682 e ss) em que a Recorrente insurge-se
contra decisão no Acórdão da DRJ (e-fls. 6572 e ss) que, no mérito, considerou procedente em
parte os lançamentos, para: i. Rejeitar as preliminares arguidas; ii. Manter o lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro - CSLL com
seus acréscimos legais; iii. Desqualificar a multa de ofício, reduzindo seu percentual de 150%
para 75%; iv. Excluir do pólo passivo da exigência os devedores solidários que apresentaram
impugnação (Marina Sobreira Duarte Baptista não apresentou impugnação); v. Declarar a
preclusão do direito de contestação do lançamento pela devedora solidária Marina Sobreira
Duarte Baptista e considerar definitiva a responsabilidade solidária a ela atribuída, por ausência
de impugnação em seu nome; vi. Manter a intimação para retificação dos saldos de prejuízo
fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL. Quanto ao crédito tributário exonerado, submeteu-
se à apreciação deste Conselho o Recurso de Ofício.
Da Alteração do Critério Jurídico - Artigo 146 do CTN.
Alega inicialmente a Recorrente não ser possível a “Alteração do Critério Jurídico
para o Mesmo Fato Gerador”, segundo a previsão do artigo 146 do CTN. Argumentou que a
norma contida citada impediria o lançamento com fundamentos inovadores, em razão de já ter
sofrido lançamento anterior sobre o mesmo fato sem aqueles fundamentos.
No entendimento da Recorrente, uma vez realizado um lançamento sobre um
determinado fato gerador, em um determinado período de apuração, os mesmos critérios que
guiaram este lançamento deveriam ser necessariamente observados em outros períodos que
tivessem o mesmo fundamento fático e legal, sem possibilidade de modificação.
Fl. 7262
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Tal interpretação do art. 146, como bem apontou a DRJ, resulta em absurdo
evidente. O que impede a norma é que não pode haver mudança de interpretação para o
lançamento relativo a um mesmo fato, no mesmo ano calendário, para o mesmo contribuinte.
Porém, para os períodos de apuração seguintes há plena possibilidade de o
lançamento ser legalmente efetuado, sem estar vinculado a eventual interpretação divergente,
omissão ou erro ocorrido em lançamento de ano anterior.
Ágios SEB e MULTI - Goodwill
Concentra-se a Recorrente em argumentar que: todo seu procedimento se deu de
forma lícita, utilizando-se de uma empresa operacional e atuante há mais de 23 anos, com capital
oriundo de sua próprias operações, que não poderia ser caracterizada como sociedade interposta,
com conhecimento dos órgãos competentes, sem qualquer simulação ou fraude nas operações
das quais resultou a autuação. Descreve a formação dos ágios SEB e MULTI, expondo como as
operações visaram apenas a segregar a parte do negócio inicialmente detido pelos GRUPOS SEB
e MULTI que seria mantida e a parte que seria alienada à Recorrente, nas operações; e defende
que houve o encontro entre os patrimônios das sociedades investidas e investidora, condição
legal que teria sido satisfeita para amortização dos ágios, único fato contestado pelo Auditor-
Fiscal Autuante.
A questão resume-se a saber se a legislação tributária autoriza que o ágio
originado na operação em que o real adquirente (a empresa britânica Pearson Plc e suas
subsidiárias PEARSON LTD e LONGMAN) do investimento comprado por interposição de
outra empresa (Recorrente), ainda que seja esta operacional e constituída há mais 23 anos, possa
ser objeto de amortização dedutível para fins de IRPJ e de CSLL da Recorrente, quando ocorrer
a situação descrita no art. 7°, caput e inciso III, da Lei n° 9.532, de 1997 (absorção do patrimônio
da empresa adquirida por incorporação/fusão/cisão - ágio cujo fundamento seja expectativa de
rentabilidade futura) combinado com o art. 8°, alínea "b" do mesmo artigo (a empresa
incorporada for a que detinha a propriedade da participação societária), base legal do art. 386,
inciso III, § 6° , II, do RIR/99.
Concordo com a Decisão recorrida que entendeu que a regra é a indedutibilidade
das contrapartidas da amortização de ágio, o que implica que o ágio faça parte do custo do
investimento e seja computado na apuração do ganho de capital e, conseqüentemente do lucro do
exercício em que se der a alienação ou baixa do investimento. E que o art. 7°, caput e inciso III,
da Lei n° 9.532, de 1997 combinado com o art. 8°, alínea "b" do mesmo artigo excepcionalmente
autoriza a dedução da amortização do ágio, prescrevendo: "A pessoa jurídica que absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação (...), na qual detenha participação societária
adquirida com ágio (...) poderá amortizar o valor do ágio" cujo fundamento seja rentabilidade
futura, à razão de 1/60, no máximo, para cada mês do período de apuração posteriores ao evento
de incorporação”. No caso, nos ágios SEB e MULTI, quem de fato suportou o ônus do
investimento (aquisição com ágio) foram as controladoras da adquirente no exterior. Uma vez
que a condição legal para dedutibilidade do ágio é a confusão entre quem suportou o ônus do
investimento e as investidas, o que não ocorreu no caso em exame, não se autoriza a dedução.
Em outros termos, a amortização do ágio, para ser dedutível, deveria se dar necessariamente
entre a real adquirente da participação societária com ágio, as controladoras no exterior, e a
investidas adquiridas.
Fl. 7263
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

No caso dos autos, restou demonstrado que as reais investidoras são a PEARSON
LTD e a LONGMAN, não obstante a existência de atos formais de reestruturações societárias
dos grupos SEB e MULTI, bem como a incorporação destes pela Recorrente.
Afirma a Recorrente que, no que concerne ao Ágio SEB, a participação da
Norbeko em nada afetou a possibilidade de amortização do ágio, porquanto tanto a Norbeko
quanto a SEB (além de todas as demais empresas advindas do Grupo SEB) foram incorporadas
pela Impugnante. Logo, a Norbeko seria indiferente para a amortização do ágio, de modo que a
sua participação no negócio não estava relacionada a um propósito fiscal, como sugere o Fisco.
Cabe repetir o que já se disse: foram as controladoras do Grupo Pearson,
PEARSON LTD e a LONGMAN, mesmo que por meio de sua representante no Brasil, a
empresa Pearson Education do Brasil Ltda (Recorrente), que efetivamente realizaram, entre 2010
e 2011, as aquisições das empresas NORBEKO PARTICIPACOES LTDA, CNPJ
12.051.300/0001-89, em 30/09/2011 e PEARSON SISTEMAS DO BRASIL LTDA, CNPJ
02.762.122/0001-40, em 30/09/2011. Uma vez que a condição legal para dedutibilidade do ágio
é a confusão entre quem suportou o ônus do investimento (PEARSON LTD e a LONGMAN) e
as investidas, o que não ocorreu no caso em exame, não se autoriza a dedução.
Ademais, por concordar plenamente, adotamos os termos da Decisão Recorrida
abaixo reproduzidos, na forma do art. 57, § 3o do Regimento Interno deste CARF:
Alteração de critério jurídico
Argumentaram os impugnantes que a norma contida no art 146 do cTN impediria o
lançamento com fundamentos inovadores, bem como a imposição de multa qualificada
e responsabilização de devedores solidários, em razão de já ter sofrido lançamento
anterior sobre o mesmo fato sem aqueles fundamentos, a qualificação e
responsabilização.
Para sustentar sua tese juntou opiniões doutrinárias e jurisprudência do CARF que se
aplicariam ao caso.
Reza o dispositivo legal:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Da intersecção entre os argumentos apresentados pelos defendentes e os pontos
defendidos pelos doutrinadores citados, chega-se à conclusão que, uma vez realizado
um lançamento sobre um determinado fato gerador, em um determinado período de
apuração, os mesmos critérios que guiaram este lançamento deveriam ser perpetuados
para outros que tivessem o mesmo fundamento fático e legal, sem possibilidade de
modificação. Mais ainda, se o contribuinte não sofreu autuação fiscal por ilícito
tributário em determinado período de apuração, quando, em tese, a esta autuação se
deveria ter procedido, estaria obstada sua penalização em períodos de apuração
subseqüentes.
ora, dessa posição resultam absurdos evidentes.
A Fiscalização Tributária não está presente em todas as ocorrências nas quais, em tese,
deveria estar, pautando sua atuação por amostragem. Também seus Agentes não são
Fl. 7264
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

imunes a erros, podendo, em determinada situação, enquadrar o lançamento em uma
qualificação mais branda, quando outra mais severa seria a mais acertada.
claro é que o contribuinte que porventura for beneficiado pela inércia da Administração
Tributária ou pelo erro de lançamento está suficientemente protegido pelas normas
relativas à decadência e à vedação de mudança do critério jurídico empregado no
lançamento já realizado.
porém, para os períodos de apuração seguintes há plena possibilidade do lançamento ser
legalmente efetuado, sem estar vinculado a omissão ou erro ocorrido anteriormente.
Nesse sentido é a jurisprudência administrativa, incluindo o Acórdão do CARF trazido
pelos impugnantes que, em trecho omitido na peça de defesa, deixa claro o alcance do
dispositivo em epígrafe:
Na prática, a norma do art.146 do CTN está a afirmar que a fiscalização de
determinado contribuinte sob a égide de um critério interpretativo então vigente não
possibilita ao fisco fiscalizar o mesmo período já fiscalizado a pretexto de que houve
alteração no critério jurídico de interpretação que torna possível a lavratura do auto
de infração.
Assim, o art. 146 do CTN não se enquadra à espécie, pois não é o caso de alterações
introduzidas de ofício, por algum marco infralegal, ou por força de decisões
administrativas ou judiciais nos critérios jurídicos adotados pela fiscalização e deve a
arguição ser rejeitada.
Mesmo no âmbito do poder judiciário, firmou-se entendimento que não faz coisa
julgada a decisão judicial que trata de cobrança de tributo relativo a período apuração
diverso daquele que compõe a lide.
A seguir, ementa de Acórdão proferido pelo CARF, que afastou a alegação de coisa
julgada relativo a crédito de CSLL, decorrente de glosa de despesa de amortização de
ágio:
MINISTÉRIO DA FAZENDA. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Acórdão n° 1801001.963- 1a Turma Especial Sessão de 7 de maio de 2014
Matéria AI IRPJ e reflexos
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA.
Na esfera judicial já é pacífico o entendimento da inexistência de coisa julgada quanto
à ilegitimidade, em tese, de cobrança de certo tributo, quando a concessão de
segurança (writ) diz respeito estrito à cobrança tópica do tributo em exercício
determinado. A coisa julgada que impede tratamento diverso em âmbito administrativo
limita-se a matéria em discussão. Lançamento relativo a outro período de apuração
baseado em entendimento diverso de anterior decisão não configura ofensa à coisa
julgada.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO
Não há mudança de critério jurídico quando o novel lançamento teve por escopo os
mesmos fatos e fundamentos jurídicos que motivaram a ação fiscal anterior.
Fl. 7265
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
INDEDUTIBILIDADE DE DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO DA BASE DE
CÁLCULO DA CSLL
a dedutibilidade na CSLL da despesa com a amortização de um ágio não é assegurada
em face da ausência de norma que estabeleça a adição dessa rubrica. Na verdade, a
despesa com a amortização de um ágio, mesmo dedutível para fins de IRPJ, não é
dedutível para a CSLL porque não há previsão legal autorizando.
Abaixo, transcrevem-se trechos do voto da Relatora:
O Ministro Arnaldo Esteves de Lima também aborda este aspecto no voto proferido em
face do REsp n° 1.118.893/MG, nos seguintes termos:
Consoante se verifica, segundo um dos precedentes que deram origem à Súmula
239/STF, em matéria tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa julgada
no tocante a exercícios posteriores quando, por exemplo, a tutela jurisdicional obtida
houver impedido a cobrança de tributo em relação a determinado período, já
transcorrido, ou houver anulado débito fiscal. Se for declarada a inconstitucionalidade
da lei instituidora do tributo, não há falar na restrição em tela.
Ora, se na esfera judicial há esse posicionamento pacífico, não se pode admitir que na
esfera administrativa, decisões proferidas no âmbito de um determinado processo,
atinentes a determinado período de apuração, façam coisa julgada no âmbito de outro
processo que tem por objeto outros períodos de apuração.
A mudança de posicionamento das autoridades julgadoras administrativas, se existente
no caso dos presentes autos - e se comparada àquela deduzida nos autos do processo n
° (...) deu-se de forma prospectiva, ou seja, em relação a outros fatos geradores,
ocorridos entre 2004 e 2007, fora portanto, dos períodos exigidos no processo (...).
Não se vislumbra, igualmente, no caso em apreço, alteração de critério jurídico pela
administração tributária. Poder-se-ia cogitar dessa possibilidade se, no âmbito do
processo (...), a administração, depois de exonerar o sujeito passivo daquela exigência,
alterasse seu entendimento em relação àqueles fatos geradores específicos ocorridos
nos anos de 2001 a 2003, de maneira implementar a chamada retroação "in pejus "
Ademais, não se pode cogitar de mudança no critério jurídico porque o lançamento
constante dos presentes autos teve por escopo os mesmos fatos apurados nos autos do
processo anterior e que por ocasião do presente lançamento, se perpetuaram nos anos
posteriores, assim como os fundamentos jurídicos que motivaram a ação fiscal também
foram rigorosamente os mesmos que motivaram a ação fiscal anterior. Portanto, a
RFB, quando da formalização de ambos os lançamentos, tinha a mesma convicção
sobre o assunto.
Com isso deve ser rejeitada a arguição de mudança de critério jurídico que impediria o
Fisco de efetuar os lançamentos, bem como a Turma de Julgamento formar sua livre
convicção a respeito da matéria.
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
Propugnaram os impugnantes a aplicação do artigo 24 da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro (LINDB), com a redação que lhe foi dada pela Lei n°13.655/2018,
em função de que face as orientações gerais da época das operações societárias e dos
fatos geradores objeto do lançamento fiscal, a autuação jamais poderia prosperar, nos
termos da jurisprudência administrativa então majoritária, no sentido de que o
Fl. 7266
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

aproveitamento fiscal de ágio em casos semelhantes ao presente é legítimo e plenamente
válido.
A seguir a transcrição da norma invocada:
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se
houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que,
com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações
plenamente constituídas.
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações
contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou
administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e
de amplo conhecimento público.
Da leitura do parágrafo único acima transcrito, extrai-se que a condição para a
invocação da aplicação deste preceito é que existam orientações gerais em dado tempo,
emanadas de atos administrativos públicos de caráter geral ou de jurisprudência, judicial
e administrativa, majoritária à época da ocorrência dos fatos interpretados.
Contudo, conforme será demonstrado no presente Voto, ficará claro que não havia,
como de fato ainda não há, nem ato normativo administrativo e nem jurisprudência
dominante que infirme o lançamento de ofício questionado, acerca da indedutibilidade
fiscal da amortização do ágio com utilização de empresas veículo e sem confusão
patrimonial entre adquirida e adquirente, de sorte que não é aplicável o dispositivo ao
caso concreto.
Enquadramento legal do lançamento
Argumentaram os impugnantes que o Auditor-Fiscal Autuante fundamentou
erroneamente o lançamento no art. 299 do RIR/99, que é relativo à conceituação das
despesas necessárias, usuais e normais à atividade da empresa e à manutenção da fonte
produtora, enquanto que o enquadramento correto seria o do art. 386, inc. III, § 2° do
RIR/99, específico para a dedução do ágio.
Confira-se os dispositivos mencionados:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n° 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47, § 1°).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3° O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
Art.386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei n° 9.532, de 1997,
art. 7°, eLein°9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II
do §2° do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
Fl. 7267
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
É compreensível que os impugnantes entendam que o enquadramento correto seria o do
art. 386, pois a tese da defesa é que as amortizações seriam dedutíveis segundo a
autorização contida naquele artigo.
Entretanto o lançamento afastou essa possibilidade, de sorte que o lançamento do valor
incorretamente deduzido, na acusação fiscal, deve ser fundamentado no art. 299, que
trata da proibição da dedutibilidade.
Não fosse por isso, para que a alegada falha ensejasse a nulidade do lançamento, teria
ela que ocultar a natureza dos fatos e impossibilitar o conhecimento da própria infração.
Mesmo que na autuação existam indicações de dispositivos legais que não tenham
relação com as infrações, desde que a descrição dos fatos seja precisa, não há que se
cogitar de nulidade.
Neste sentido a jurisprudência administrativa é pacífica, confira-se:
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS PRIMEIRA SEÇÃO DE
JULGAMENTO Acórdão n° 1301-001.224 - 3a Câmara / 1 a Turma Ordinária Sessão
de 11 de junho de 2013 Data de publicação: 21/06/2013 PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
ERRO
OU
DEFICIÊNCIA
NO
ENQUADRAMENTO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. Tendo em vista que a Fiscalização
discriminou detidamente os fatos imputados, permitindo à Recorrente exercitar, com
plenitude e suficiência, sua defesa técnica e bem fundamentada, verifica-se a total
ausência de prejuízo ao contribuinte, bem como de pecha capaz de inquinar de
nulidade o feito.
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS CARF Primeira Seção
QUARTA CÂMARA - PRIMEIRA TURMA ACÓRDÃO: 1401-001.810 Data de
Publicação
20/04/2017
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
ERRO
NO
ENQUADRAMENTO LEGAL . Deve-se afastar a preliminar de nulidade por erro no
enquadramento legal quando a própria empresa, a partir de suas peças recursais,
demonstra nítida compreensão do que lhe fora arrogado, carecendo serem apartadas
alegações randômicas com o desígnio de inibir o lançamento fiscal.
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS CARF - Primeira Seção
QUARTA CÂMARA - PRIMEIRA TURMA RECURSO: RECURSO VOLUNTÁRIO
MATÉRIA: MULDI ACÓRDÃO: 1401-002.015 Data de publicação: 06/10/2017
NULIDADE. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. ERRO NO ENQUADRAMENTO
LEGAL . INEXISTÊNCIA Erro ou omissão no enquadramento legal não dá causa à
nulidade do lançamento se dele não decorrer concretamente cerceamento do direito de
defesa e do contraditório, em especial, se a descrição fática trouxer todos os aspectos
relevantes para fins de incidência da penalidade veiculada por meio da autuação. O
TVF Complementar é instrumento hábil a veicular autuação complementar, desde que
garanta ao contribuinte o amplo direito de defesa.
No caso em exame os impugnantes tiveram completo conhecimento dos fatos que lhes
foram imputados e manejaram competentemente defesa de mérito, de sorte que não há
de se acolher a arguição.
Amortização do ágio
No mérito, argumentam os impugnantes que todo seu procedimento se deu de forma
lícita e adequada para atingir objetivo não-fiscal, utilizando-se de uma empresa
operacional e atuante há mais de 20 anos, que não poderia ser caracterizada como
empresa-veículo, com conhecimento dos órgãos competentes, sem qualquer simulação
ou fraude em operações que se realizaram ao longo de mais de dois anos.
Fl. 7268
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Descrevem detalhadamente a formação dos ágios SEB e MULTI, expondo como as
operações visaram apenas a segregar a parte do negócio inicialmente detido pelo Grupo
Seb que seria mantida e a parte que seria alienada à impugnante, nas operações descritas
e conforme diagramas de fls. 3388 e seguintes, que foram lidas e consultados em
Sessão, ao finais dos quais, apontam os impugnantes, houve o encontro entre os
patrimônios das sociedades investidas e investidora, condição legal que foi satisfeita
para amortização dos ágios, único fato contestado pelo Auditor-Fiscal Autuante.
De uma maneira bastante objetiva, esse ponto do litígio assenta-se em responder se a
legislação tributária autoriza que o ágio originado na operação em que o real adquirente
do investimento comprado por interposição de outra empresa, ainda que operacional e
constituída há mais 20 anos possa ser objeto de amortização dedutível para fins de IRPJ
e de CSLL, quando ocorrer a situação descrita no art. 7°, caput e inciso III, da Lei n°
9.532,
de
1997
(absorção
do
patrimônio
da
empresa
adquirida
por
incorporação/fusão/cisão - ágio cujo fundamento seja expectativa de rentabilidade
futura) combinado com o art. 8°, alínea "b" do mesmo artigo (a empresa incorporada for
a que detinha a propriedade da participação societária), base legal do art. 386, inciso III,
§ 6° , II, do RIR/99.
Conforme acima exposto, a regra geral é a indedutibilidade das contrapartidas da
amortização de ágio, que o ágio faça parte do custo do investimento e seja computado
na apuração do ganho de capital e, conseqüentemente do lucro do exercício em que se
der a alienação ou baixa do investimento.
A norma excepcional que autoriza a dedução da amortização do ágio, diz textualmente:
"A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação (...),
na qual detenha participação societária adquirida com ágio (...) poderá amortizar o valor
do ágio" cujo fundamento seja rentabilidade futura, à razão de 1/60, no máximo, para
cada mês do período de apuração posteriores ao evento de incorporação.
É certo que o ágio teve origem em negócio firmado entre a PEARSON e as sociedades
investidas, mas também é certo que quem de fato suportou o ônus do investimento
(aquisição com ágio) foi a LONGMAN. Uma vez que a condição legal para
dedutibilidade do ágio é a confusão entre quem suportou o ônus do investimento e as
investidas, o que não ocorreu no caso em exame, vez que foi transferido para a
PEARSON. A amortização do ágio, para ser dedutível, deveria se dar necessariamente
entre a real adquirente da participação societária com ágio (no caso a LONGMAN) e a
investidas adquiridas.
Ainda que os impugnantes apontem a existência de circunstâncias de ordem prática que
indicariam que a forma adotada para o encadeamento das operações mostrem que havia
propósito negocial em cada etapa, não é por que estes existiam que se pode afastar os
condicionantes legais aplicáveis ao caso.
No caso dos autos, restou demonstrado que a real investidora é a LONGMAN, empresa
sediada no Reino Unido, não obstante a existência de atos formais de reestruturações
societárias dos grupos SEB e MULTI, bem como a incorporação destes pela
impugnante.
Dessa forma, em não havendo a confusão patrimonial entre a real investidora e a
investida ou, em outras palavras, ao permanecer cada empresa com sua personalidade
jurídica distinta, não há como aceitar os efeitos tributários da despesa de amortização do
ágio realizada pela impugnante, uma vez que não se verifica, no caso concreto, a
incidência das normas previstas nos artigos 7° e 8°, da Lei 9.532/97.
isso decorre do fato de que o ágio deveria estar contabilizado por quem efetivamente
despendeu os recursos necessários para a aquisição das participações e que, por artifício
procedimental, aceito por alguns tributaristas e rechaçado por outros, é doutrinária e
jurisprudencialmente denominam "utilização de empresa veículo".
Fl. 7269
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

No caso dos autos, a condição de empresa veículo ficou bem caracterizada, uma vez que
foi necessário para ela transferir recursos necessários para que ela procedesse aos
investimentos.
Deve ser frisado que não se desconstituiu, formalmente, os atos de natureza de direito
privado praticados pelos envolvidos, todavia, não há como reconhecer os efeitos
tributários que a impugnante deu aos mesmos.
Em que pesem os argumentos da impugnante, muitos deles respaldados em parcela de
abalizada doutrina, o Fisco tem o dever de apurar os fatos realmente ocorridos e aplicar
as normas que se amoldam aos mesmos, não podendo seu trabalho ficar restrito a
admitir os efeitos tributários de atos formais e documentos que distorçam a realidade.
Não há como acolher interpretações restritas no sentido de que as hipóteses de
desconsideração dos efeitos tributários de negócios jurídicos estariam restritas às
condutas dolosas ou ilícitas e que a desconsideração de atos lícitos, com fundamento
econômico (falta de propósito negocial), no abuso de direito e de forma, seria
inaplicável, em razão de não ter sido editada lei ordinária que desse assunto tratasse.
A interpretação dos negócios jurídicos, não somente pela forma como foram
exteriorizados, mas também pela sua substância, é admitida, não apenas no âmbito dos
contenciosos administrativo e judicial, mas também pela doutrina, conforme se observa
nos trechos, abaixo, extraídos da obra de Marco Aurélio Greco, intitulada
"Planejamento Tributário", 3a Edição, pg 286, 287:
Sobre as verdadeiras patologias que contaminam o planejamento tributário
(...)
Se nos mantivermos apenas no plano da doutrina, a tendência será responder que as
patologias que comprometem a produção dos efeitos tributários desejados são as
clássicas simulação, fraude à lei e abuso (de direito ou de forma). Esta resposta é
plenamente compreensível caso se entenda que o debate deve ser posicionado
exclusivamente no plano dos conceitos ou das categorias jurídicas abstratas.
Se formos, porém, para a jurisprudência e perguntarmos o que incomoda o julgador a
ponto de leva-lo a negar efeitos pretendidos pelo contribuinte a resposta não serão as
clássicas patologias, mas situações peculiares em que o debate conceitual resulta em
segundo plano por ganhar um outro fenômeno: a distorção.
(... )
Ou seja, ao pensarmos em patologias que contaminam os planejamentos tributários
não devemos supor que o debate se restrinja ao plano abstrato, conceitual das
categorias de vício, mas ele se desdobra pelo exame prático, concreto, das condutas
efetivamente realizadas pelo contribuinte a ponto de se poder dizer que a verdadeira
patologia que está por baixo das várias categorias é a "distorção " que pode se referir
a vontades, objetivos, forma e substância etc.
Em suma, o debate não é conceitual em abstrato, mas substancial diante da realidade
das condutas.
Na doutrina especializada tem-se o reconhecimento de que a autoridade fiscal pode e
tem feito desconsiderações como a vista nos autos. Neste sentido, de citar excerto da
obra "Reorganizações Empresariais: Aspectos Societários e Tributários", da série
Gvlaw, em artigo intitulado "O Tratamento Tributário do Ágio e dos Prejuízos Fiscais
Acumulados nas Reestruturações Societárias", de autoria de Alexandre Siciliano Borges
e Eduardo Santos Arruda Madeira, pág.316:
Fl. 7270
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Não cabe, neste momento, explorarmos os pormenores de todas as teorias que versam
sobre o tema dos planejamentos tributários e seus limites. Porém, é fundamental ter em
mente que, se antes era exigido que se comprovasse a simulação para que se
desconsiderassem os efeitos tributários de determinada operação, hoje as autoridades
fiscais estão desconsiderando os efeitos fiscais de operações, ainda que não simuladas,
realizadas com o único intuito de economizar tributos.
Ou seja, embora discutível, se numa operação faltar qualquer propósito negocial ou
comercial, (business purpose), sendo seu objetivo exclusivamente a economia de
tributos, ela poderá ser considerada abusiva pelas autoridades fiscais. O Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF (antigo "Conselho de Contribuintes) tem-se
manifestado, reiteradamente, sobre a necessidade de propósito negocial em operações
que gerem economia fiscal.
De se citar, também, "Fusões & Aquisições", de autoria de Sérgio Botrel, 3a Edição,
2014, pág.325:
Nada obstante, considerando o posicionamento adotado pela autoridade fiscal
brasileira, é de ter mente que tanto quanto possível os assessores fiscais das partes
devem estruturar modelos que tenham motivadores econômicos, e cujos propósitos
negociais possam ser comprovados em caso de autuação pelas autoridades
competentes.
Em que pesem os argumentos da Impugnante, muitos deles respaldados em parcela de
abalizada doutrina, além de jurisprudência administrativa e judiciária, cabe ao Fisco o
dever de apurar os fatos realmente ocorridos e aplicar as normas que se amoldam aos
mesmos, não podendo o trabalho fiscal ficar restrito a admitir os efeitos tributários de
atos formais e documentos que distorçam a realidade.
Dessa forma, em não havendo a confusão patrimonial entre a real investidora
LONGMAN e as investidas, em outras palavras, ao permanecer cada empresa com sua
personalidade jurídica distinta, não há como aceitar os efeitos tributários da despesa de
amortização do ágio realizada pela Impugnante, uma vez que não se verifica, no caso
concreto, a incidência das normas previstas nos artigos 7° e 8°, da Lei 9.532/97.
A matéria tem sido objeto de exame pelo CARF, a exemplo do Acórdão 9101-002.213,
julgado pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais em 3 de fevereiro de
2016, com ementa::
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
ÁGIO. INVESTIDA. REAIS INVESTIDORAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO
PATRIMONIAL. INDEDUTIBILIDADE. IRPJ. CSLL.
Nos termos da legislação fiscal, é indedutível o ágio deduzido pela investida, em
inexistindo a necessária confusão patrimonial com as suas reais investidoras.
Também cabe trazer transcrição parcial de fundamentos apresentados pela Fazenda
Nacional nas contrarrazões ao recurso voluntário no Processo Adminsitrativo Fiscal, n°
16561.720117/2013-11, que trata de questão similar:
Com isso, tem-se que as incorporações (...) não autorizam o aproveitamento fiscal do
ágio pago. De acordo com a legislação aplicável, a única operação societária que
possibilitaria a dedutibilidade dessa "mais valia " seria aquela que proporcionasse a
união do patrimônio da autuada com o patrimônio da [real investidora], que se mostra
como a verdadeira adquirente da participação societária com ágio.
Fl. 7271
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Por certo, da leitura do artigo 386 do RIR/99, observa-se que a dedutibilidade da
amortização de um ágio decorre do encontro num mesmo patrimônio do investidor com
o investimento. Em face dessa confusão patrimonial, a legislação admite que o
contribuinte considere perdido o investimento adquirido com o ágio e, assim, deduza a
despesa que teve com essa "mais valia".
Todavia, para que haja essa perda do investimento adquirido (encontro num mesmo
patrimônio do investidor com o investimento), é imprescindível que a "mais valia"
contabilizada tenha sido EFETIVAMENTE suportada por alguma das pessoas que
participa da confusão patrimonial. Ou seja, o real investidor deve se confundir com o
seu investimento. Caso o real investidor não participe da confusão patrimonial, não
haverá como reconhecer que o investimento foi perdido.
De acordo com a previsão legal, qualquer situação diferente da hipótese aqui ventilada
não admite a dedução da despesa com amortização do ágio. Uma incorporação, fusão
ou cisão societária que envolva, por exemplo, uma interposta pessoa como investidor
(empresa veículo) não permitirá a aplicação do benefício fiscal instituído pelo artigo
386 do RIR/99. O ágio pode até existir contabilmente, mas não será dedutível na
apuração do lucro real.
(...)
Se o legislador fixou a união de patrimônios entre investidora e investida como
requisito para a amortização do ágio pago na aquisição do investimento, é óbvio que o
fez pensando em verdadeiras operações de reorganização societária.
Certamente, não era intenção do legislador estimular que grupos econômicos
promovessem uma "desorganização societária ", mediante a criação e utilização de
empresas veículos e sem propósito negocial, apenas para "forçar" uma posterior
"reorganização societária" com a incorporação dessas supostas investidoras ad hoc, a
fim de incidir artificialmente na hipótese inicialmente pensada pelo legislador.
O raciocínio é elementar: se para obter o benefício da amortização do ágio os grupos
econômicos estivessem legitimados a fazer todo tipo de malabarismo societário para
incidir numa união de patrimônios meramente formal, bastaria então que a previsão
legal fosse no sentido de que "quem adquirir participação societária com ágio está
autorizado a amortizar esse ágio".
Não seria necessário que a Lei tivesse exigido o elemento "decorativo" da absorção do
patrimônio adquirido.
Entender que a simples aquisição de participação com ágio é motivo suficiente para
autorizar esses malabarismos e o uso de sociedades sem substância econômica nem
propósito negocial com vistas a obter a amortização do ágio, significa, com todas as
vênias, desconsiderar o requisito previsto no art. 7o da Lei 9.532/97, de que haja a
legítima absorção do patrimônio.
E claro que esta não é a posição correta a ser adotada. Se requisitos foram
estabelecidos, eles devem ser cumpridos em sua dimensão material, não podendo ser
aceitas e chanceladas operações meramente formais. Destarte, dúvidas não há quanto
à abusividade do planejamento tributário em questão, que cria estruturas ad hoc,
apenas para fazer incidir artificialmente na hipótese agraciada com o beneplácito da
legislação fiscal.
(aqui grifado)
Há de se reconhecer que a questão ora vista nos autos suscita entendimentos nem
sempre unânimes, seja em decisões administrativas do CARF, seja em correntes
doutrinárias.
Fl. 7272
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

os acórdãos dos extintos Conselhos de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, podem constituir precedentes na uniformização da
jurisprudência, sem, entretanto, vincular ou subordinar os órgãos judicantes singulares
às decisões, ainda que reiteradas, que daqueles promanam. Portanto, sem propósito
arrimar razões de discordância em excertos de acórdãos do CARF, que são eficazes
apenas em relação à matéria circunscrita nos autos do processo respectivo em que foram
proferidos.
Ressalte-se que a Câmara Superior de Recursos Fiscais- CSRF -MF, Acórdão no
9101002.962 - 1a Turma, Sessão de 4 de julho de 2017, proferiu em caso similar a este,
em razão de Recurso Especial, admitido, do Contribuinte, entendimento congruente
com o aqui adotado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu
recursos a uma "empresa-veículo " com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão patrimonial"
advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica que efetivamente
desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio, ainda que a operação
que o originou tenha sido celebrada entre terceiros independentes e com efetivo
pagamento do preço.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória n° 351, de 2007, no art. 44,
da Lei n° 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades
em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão
aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa
sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF n° 105, eis que a penalidade
isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória n° 351, de
2007, no art. 44 da Lein° 9.430, de 1996.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento (i) por voto de qualidade em
relação à possibilidade de amortização do ágio e em relação aos juros de mora sobre a
multa de ofício,...
Ainda que não se esteja diante de caso em que o ágio foi artificialmente gerado em
operações internas de grupo econômico sem que tenha havido dispêndio, não se pode
Fl. 7273
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

afirmar a dedutibilidade de sua amortização nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
tão somente pela higidez de sua origem. A legitimidade do ágio e o direito à
contabilização de sua amortização não estabelecem, por si só, o direito à sua dedução
fiscal. Com efeito, a legislação tributária, ao fixar o tratamento fiscal do ágio,
estabelece contornos próprios para esse instituto, e a dedutibilidade de sua
amortização depende do estrito cumprimento das regras ali estabelecidas.
Nesse sentido, em elucidativa incursão conceitual e histórica do ágio, o Conselheiro
André Mendes de Moura afirma o conceito jurídico próprio de ágio, o qual é
determinado pela legislação tributária e baliza a apreciação dos efeitos na apuração
dos tributos (acórdão n° 9101002.304, desta 1a Turma da CRSF, de 6 de abril de 2016).
Nesse e em diversos outros julgados recentes desta Turma em que o voto condutor foi
de sua lavra se afirma que "o conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei
n° 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva histórica e
sistêmica".
Nesse contexto, a legislação tributária estabelece duas situações (ou "eventos") em que
o ágio contabilizado é "aproveitado" na redução das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL. Ambas se relacionam a eventos em que o investimento da investidora na
investida se extingue, deixa de existir.
O primeiro evento é o de alienação ou liquidação do investimento na investida pela
investidora. O ágio contabilizado se soma ao valor de patrimônio líquido do
investimento para compor o valor contábil a ser considerado na apuração do ganho de
capital, reduzindo-o (art. 33 do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, na redação da época
dos fatos, e art. 426 do RIR/1999). E o investimento deixa de existir na investidora, com
a baixa do investimento alienado, ocorrendo uma "separação" entre investidora e
investida.
O segundo evento é o de incorporação, fusão ou cisão em que investidora e investida
passem a constituir uma mesma empresa. A partir da edição da Medida Provisória n°
1.607, de 1997, convertida na Lei n° 9.532, de 1997, tal situação passou a ser regrada
pelos dispositivos ali existentes (arts. 7° e 8° na Lei n° 9.532, de 1997). Com a
absorção da investida pela investidora (ou vice-versa) ali prevista, ocorre o "encontro"
entre investida e investidora (confusão patrimonial) e a consequente extinção do
investimento. Nessa situação, os dispositivos em questão estabelecem permissivo legal
de o ágio contabilizado ser amortizado (e deduzido) à razão de no máximo um sessenta
avos por mês.
De anotar, aliás, a concepção expressa no acórdão recorrido de que a hipótese de
aproveitamento do ágio via amortização em caso de incorporação, fusão ou cisão, é
excepcional em face da regra geral de utilização do ágio somente na alienação do
investimento ("constata-se, assim, que, em regra geral, o ágio deverá ser ativado e
utilizado como custo somente no momento da alienação do investimento, obviamente se
essa vier a ocorrer ... a amortização do ágio seria exceção").
Os referidos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 1997, foram integralmente incorporados
ao RIR/1999 por meio de seu art. 386. Esse dispositivo do RIR/1999 guarda forte
relação com o artigo que lhe antecede, o qual, reproduzindo as disposições do art. 20
do já citado Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, estabelece as regras de contabilização do
ágio. Transcrevem-se, pois, os arts. 385 e 386 do RIR/1999:
Das disposições dos artigos transcritos tem-se que a confusão patrimonial entre
investidora e investida se revela como fato condicionante para que a amortização do
ágio pago na aquisição do investimento se torne possível por ocasião de incorporação,
cisão ou fusão. A lógica que permeia esta condição reside no fato de que é a extinção
do investimento que enseja o aproveitamento do ágio, e nos casos de incorporação,
Fl. 7274
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

cisão ou fusão, a extinção do investimento somente ocorre quando os patrimônios da
investidora e da investida se encontram (ou se confundem).
Nesse quadro, da mesma forma que o ágio em si não pode ser artificial para que se
possa admitir a dedução da despesa com sua amortização (esta 1a Turma tem
sistematicamente mantido glosas em que o ágio foi gerado artificialmente dentro de
grupo econômico, sem qualquer dispêndio), também não se pode admitir sua dedução
quando a confusão patrimonial é apenas aparente. Assim, caso a empresa investidora
cujo patrimônio se encontrou com a empresa investida em decorrência de evento de
incorporação, cisão ou fusão não for aquela que efetivamente suportou a aquisição do
investimento, a despesa com amortização do ágio não poderá ser deduzida na apuração
do IRPJ e da CSLL.
Por diversas oportunidades esta 1a Turma da CRSF vem se defrontando com casos em
que operações societárias e movimentação de recursos precedem a incorporação de
empresa adquirida com ágio junto à terceiros, incorporação essa que enseja a
amortização do ágio pelo permissivo dos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 1997. Em
todas elas, a averiguação da correção da dedução do ágio amortizado nas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL não se restringe à legitimidade de origem do ágio e aos
aspectos formais das operações. A confusão patrimonial entre a real investidora e a
investida é requisito indispensável para a dedutibilidade da amortização do ágio,
afastando-se situações artificiais em que a incorporação não envolve a real
investidora.
(aqui grifado)
Por todo o exposto, correto o procedimento fiscal, devendo ser mantida a glosa do valor
deduzido a título de despesa de amortização de ágio, na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, promovida pela Autoridade autuante, em função da comprovação, nos autos, que
o processo de incorporação não envolveu a pessoa jurídica que efetivamente
desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio.
Amortização do ágio sobre intangíveis
Conforme consta do Relatório que precede este Voto, o Auditor-Fiscal Autuante glosou,
a título de amortização indevida de ágio de intangíveis, os valores de R$ 75.670.846,32
e R$ 141.404.222,03 nos anos-calendário 2014 e 2015, respectivamente.
A Autuada contestou o lançamento nesse ponto, arguindo, primeiramente, que no valor
de R$ 75.670.846,32 está incluído indevidamente o valor de R$ 5.094.739,48, relativo
ao "Ágio Yazigi Microlins", do qual não se tratou no Auto de Infração e Termo de
Verificação Fiscal, o que retiraria os atributos de certeza e liquidez do lançamento, que
deve ser declarado nulo por violação ao art. 142 do CTN.
Em que pese o argumentado, a suposta incorreção do valor da infração demandaria,
quando comprovado erro em desfavor da Autuada, sua redução para o valor devido,
como é habitual nas decisões administrativas na presente instância, sem implicar
nulidade do feito.
Como segunda discordância nesse ponto, argumenta a Autuada que, de acordo com a
legislação vigente à época da constituição do ágio, não caberia sua segregação em ágio
de intangíveis e ágio por rentabilidade futura, e toda a amortização em questão se
referiria ao "Ágio Yazigi Microlins", do qual, em suas próprias palavras, não se tratou
no procedimento fiscal.
Com relação ao argumentado, há de se notar que, durante todo o procedimento fiscal, os
valores lançados foram tratados, tanto pela Autuada, como pelo Auditor-Fiscal
Autuante, como amortização de intangíveis.
Fl. 7275
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

O valor do "Ágio Yazigi Microlins", somente agora, em sede de impugnação, foi
alegado como a verdadeira classificação dos valores glosados.
Em se tratando de matéria nova, invocada somente na presente fase processual, caberia
a sua completa comprovação, ou seja, a apresentação de todos os elementos necessários
para comprovar sua existência e seu valor, de modo a caracterizar inequivocamente que
houve erro em se tratá-lo como ágio de intangíveis.
Na falta dessa comprovação, deve ser mantido o lançamento dos valores
correspondentes à infração em comento.
Qualificação da multa
O Auditor-Fiscal Autuante procedeu à qualificação da multa de ofício em razão de ter a
Autuada procurado ocultar o papel da real investidora, a LONGMAN, nas operações
societárias analisadas, o que poderia levar à formação de um juízo errôneo sobre os
fatos, o que demonstraria o dolo e a ocorrência de fraude.
Nesse toar, a forma como os atos societários foram praticados - utilização de empresa
veículo - poderia ser caracterizada como simulação, pois procuraram dar vestes lícitas a
atos que de outra forma não o seriam.
Também no caso de amortização de intangíveis a utilização de rubricas indevidas
caracterizaria os mesmos intuitos.
Em que pesem o arrazoado trazido pelo Auditor-Fiscal Autuante, há de se notar que não
se pode imputar à Autuada a conduta de ocultar a participação da LONGMAN nas
operações examinadas, pois já na resposta protocolizada em 25/04/2018, em
atendimento ao Termo de Início de Fiscalização, fls. 06, já havia menção à
LONGMAN, inclusive com juntada de seus balanços.
No mais, o deslinde da questão se faz mais facilmente se trazida a jurisprudência da
Câmara Superior de Recursos Fiscais que tratou de matéria similar, Acórdão n°
9101003.365 - 1a Turma CSRF, trechos da Ementa e do Voto a seguir, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real
sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se
consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro
e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia
(ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da amortização
do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o
lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável ao caso e estabelecer o
termo inicial para contagem do prazo decadencial.
MULTA QUALIFICADA.
A acusação de artificialismo de uma operação baseada na ausência de seu propósito
negocial revelada pela geração de ágio interno e com uso de empresa veículo, sem a
Fl. 7276
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

demonstração cabal de invalidades efetivas e do intuito de fraudar, sonegar ou atuar
em conluio do sujeito passivo, com a devida subsunção aos artigos 71, 72 e 73 da Lei n.
4502/64 não autoriza a qualificação da multa de ofício, independentemente do
posicionamento que se tenha quanto à dedutibilidade do ágio na questão. Grifou-se
Voto
A questão que se coloca, precisamente, então, refere-se à possiblidade de abatimento
do ágio gerado intragrupo, porque o pagamento não viria de terceiro gerador do
efetivo dispêndio, e com a utlização de empresa veículo, porque indicariam a ausência
de propósito negocial na operação, que teria como único intuito a geração do ágio.
Afinal, tudo isso é diferente de se considerar a operação artificial por falta de propósito
negocial, inoponível ao fisco, uma vez que se exige mais da conduta do contribuinte, a
exemplo de ilícitos como falsificação, sendo que no caso não se pode negar a existência
de publicidade e legitimidade, a priori, dos atos.
Talvez porque essa não tenha sido a premissa da fiscalização, também não se constata
prova do evidente intuito de fraude, que novamente é o que se exige para a qualificação
da multa, mas alegações da fiscalização quanto à ausência de substância negocial da
empresa veículo.
Finalmente, apenas a título de argumentação para se demonstrar o que já afirmado,
ainda que como simulação pudesse ser qualificada, certamente não se estaria diante de
simulação absoluta, mas de interpretação possível do sujeito passivo, não aceita pela
fiscalização e autoridade julgadora, o que se confirma pela ausência de uniformidade
na jurisprudência a respeito da questão, especialmente à época dos fatos. Grifou-se
Traz-se, ainda, trechos do Voto proferido no Acórdão n° 1402002.133 - 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, ao tratar de situação idêntica, na qual inexiste a confusão patrimonial,
dada a utilização de empresa veículo, a seguir:
Em relação à multa de ofício, no entendimento da autoridade lançadora, o
procedimento do sujeito passivo visou exclusivamente driblar as restrições legais de
amortização do ágio, caracterizando a conduta fraudulenta.
Não concordo com o posicionamento do Fisco. Há que se diferenciar a verificação do
cumprimento dos requisitos para que uma operação feita pelo sujeito passivo gere os
efeitos a que se destina das situações nas quais a própria existência da operação é
questionada.
Quanto aos requisitos formais, a utilização de empresas veículo não foi objeto de
questionamento. A ausência de propósito negocial impediu que a interessada usufruísse
das reduções tributárias daí decorrentes mas, ratifica-se, as operações não foram tidas
como simuladas ou inexistentes. Sob essa ótica não vejo elementos que justifiquem a
qualificação da multa.
De todo o exposto, conduzo meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%.
Portanto, sem embargo das situações apontadas pela Fiscalização para agravamento da
multa, mas com resguardo nas conclusões dos Acórdãos citados, a multa de ofício deve
ser reduzida ao percentual de 75%.
Multa isolada por falta de pagamentos de estimativas mensais
A Interessada insurgiu-se também contra a exigência da multa de 50% sobre a redução
indevida das estimativas, argumentando que a multa punitiva, prevista no artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430/96, absorve a imposição da multa isolada. Nesse sentido é que a
Fl. 7277
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

cumulatividade de multas (de ofício e isolada) impostas sobre falta de recolhimento por
estimativa de IRPJ e CSLL, vem sendo rechaçada pela CSRF.
Sobre o alegado deve-se esclarecer que a multa regulamentar de 75% tem fato gerador
no imposto apurado ao final do período, que deixou de ser recolhido e declarado (art.
44, I e §1°, da Lei n° 9.430, de 1996). A multa isolada tem por fato gerador a falta de
recolhimento das antecipações mensais do imposto (art. 44, II, "b", da mesma Lei),
penalidade devida mesmo em caso de apuração de prejuízo fiscal.
Recorde-se que o CARF pronunciou a Súmula n° 105, que não é aplicável ao presente
caso, pois a fundamentação legal para exigência da multa isolada do presente
lançamento é o art. 44, II, "b", da Lei n° 9.430/1996, enquanto que a da súmula é art. 44,
parágrafo 1°, inciso IV, da Lei 9.430/1996. Confira-se:
Súmula CARFn° 105 : A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1°, inciso IV da Lei n° 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Contudo, a despeito de eventuais decisões isoladas em sentido contrário, o CARF
entende que após modificações na Lei n° 9.430, de 1996 introduzidas pela Lei n° 11.488
de 2007, há compatibilidade na cobrança da multa isolada e da multa de ofício. Veja-se
o teor do Acórdão n° 1401-001.369, de 04/03/2015:
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE
SOBRE O TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL.
COMPATIBILIDADE.
Para fatos geradores ocorridos após a edição da Medida Provisória 351/2007,
publicada no DOU em 22 de janeiro de 2007, posteriormente convertida na Lei n°
11.488/2007, é possível a aplicação concomitante de multa isolada e de ofício, mesmo
após o encerramento do ano-calendário(...).
As penalidades de oficio são distintas. Não há mais que se falar de dupla incidência
sobre uma mesma materialidade, uma vez que a nova redação legal dada ao art. 44 da
Lei n° 9.430/1996 pela MP n° 351/2007, convertida na Lei n° 11.488/2007, deixa claro
que a base de cálculo da multa isolada é o pagamento mensal.
O art. 44 assim dispunha antes da alteração promovida pela MP n° 351/2007:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71,72 e73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis
§1° As multas de que trata este artigo serão exigidas:
Fl. 7278
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

1 -juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II -isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III -isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão)na forma do art. 8° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV -isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2°, que deixar de fazê-
lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
V -isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não houver
sido pago ou recolhido. (Revogado pela Lei n° 9.716, de 1998) "
Na antiga redação não havia clareza quanto à independência da multa isolada e daquela
recolhida juntamente com o tributo. Nos incisos I e II só estavam relacionadas as multas
de 75% e 150%, que incidiam sobre o valor do tributo devido. Era perfeitamente
possível interpretar o § 1° como um dispositivo que apenas explicitava a forma pela
qual seriam exigidas as multas: ou de forma conjunta com o tributo devido, quando não
houvesse o seu prévio recolhimento; ou de forma isolada, quando não houvesse
necessidade de cobrança do tributo, porque já recolhido o principal, ou porque nada
seria devido a título de principal. Desta forma, o § 1° não traria uma nova hipótese de
cabimento de multa.
Com a nova redação torna-se clara a distinção entre as duas multas, que referem-se a
infrações distintas: falta de recolhimento do pagamento mensal e falta de recolhimento
do tributo devido ao final do ano calendário.
Portanto, há de se manter o lançamento também nesse ponto.
Adição da amortização do ágio da base de cálculo da CSLL
Conforme relatado, a Autuada também defende inexistir previsão legal para a adição, à
base de cálculo da CsLL, da despesa com a amortização de ágio indedutível.
Não lhe cabe razão, conforme passa a se expor.
O IRPJ e a CSLL não têm a mesma base de cálculo, mas sim o mesmo ponto de partida:
o lucro líquido do período-base.
Com efeito, há exclusões e deduções que somente se aplicam ao IRPJ, ou seja, regras de
natureza tributária, que não se aplicam diretamente à CSLL. Como exemplo cita-se a
exclusão da quota de depreciação acelerada incentivada da atividade de hotelaria,
prevista na Lei n° 11.727, de 2008, que não pode ser excluída da base de cálculo da
CsLL:
Art. 1° Para efeito de apuração da base de cálculo do imposto de renda, a
pessoa jurídica que explore a atividade de hotelaria poderá utilizar depreciação
acelerada incentivada de bens móveis integrantes do ativo imobilizado, adquiridos a
partir da data da publicação da Medida Provisória n° 413, de 3 de janeiro de 2008, até
31 de dezembro de 2010, calculada pela aplicação da taxa de depreciação admitida
pela legislação tributária, sem prejuízo da depreciação contábil. (grifo acrescentado)
Fl. 7279
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

§ 1° A quota de depreciação acelerada incentivada de que trata o caput deste artigo
constituirá exclusão do lucro líquido para fins de determinação do lucro real e será
controlada no livro fiscal de apuração do lucro real.
Por conseguinte, a base de cálculo do IRPJ - lucro real - e da CSLL -lucro líquido
ajustado - têm o mesmo ponto de partida: o lucro líquido ajustado e este entendimento
está contido no art. 57, da Lei n° 8.981/1995, in verbis:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro(Lei n° 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda
das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base
de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei n° 9.065, de 1995)
A corroborar o entendimento acima expresso encontra-se o art. 75 da Instrução
Normativa SRF n° 390, de 2004, que assim dispõe:
Art. 75. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de
1977, deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento econômico seja:
(...)
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos períodos de apuração futuros, em contrapartida a conta do ativo
diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio;
(...)
§ 1° Alternativamente, a pessoa jurídica poderá registrar o ágio ou deságio a que se
referem os incisos II e III do caput em conta do patrimônio líquido.
(...)
§ 3° O valor registrado com base no fundamento de que trata: (...)
II - o inciso II do caput:
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado
ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60
(um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período a que corresponder o
balanço, no caso de ágio;
b) deverá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado
ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60
(um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período a que corresponder o
balanço, no caso de deságio;
III- (...) (...)
§ 5° A amortização a que se refere a alínea " a" do inciso II do § 3°, observado o
máximo de 1/60 (um sessenta avos) por mês, poderá ser efetuada em período maior do
que sessenta meses, inclusive pelo prazo de duração da empresa, se determinado, ou da
permissão ou concessão, no caso de empresa permissionária ou concessionária de
serviço público.
(...).
§ 8° O disposto neste artigo aplica-se, também, quando:
Fl. 7280
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

I - (...);
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade
da participação societária.
§ 9° O controle e as baixas, por qualquer motivo, dos valores de ágio ou deságio, na
hipótese deste artigo, serão efetuados exclusivamente na escrituração contábil da
pessoa jurídica.
Como se vê, a despesa com amortização de ágio reduziu indevidamente o lucro líquido,
ou seja, distorceu o ponto de partida de ambos os tributos.
Logo, a infração de CSLL apurada é reflexa, sendo que, neste caso, a procedência do
lançamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica impõe a manutenção da
exigência fiscal dele decorrente (no caso da CSLL).
Responsabilidade Tributária
Argumentaram os impugnantes que o Termo de Verificação Fiscal fundamentou a
atribuição de responsabilidade no art. 135, inc. II, do CTN, enquanto que o Termo de
Responsabilidade Tributária indica o art. 124, inc. II, do CTN para tanto.
Apresentam extensa digressão sobre a impossibilidade da simultaneidade de
fundamentação e trazem jurisprudência que determina o afastamento da
responsabilidade nesse caso.
Em que pesem os argumentos e a jurisprudência trazida, no caso em concreto não houve
tentativa de duplo enquadramento. Ocorreu tão somente um erro material no formulário
padronizado, porquanto o Termo de Verificação Fiscal, de livre redação do Auditor-
Fiscal Autuante, menciona apenas o art. 135 do CTN.
Tampouco se verificou qualquer prejuízo à ampla defesa dos responsabilizados, pois
apresentaram competente defesa de mérito no que toca ao enquadramento prevalecente.
Argumentaram também haver incompatibilidade entre a tributação da pessoa jurídica
como sujeito passivo principal e, concomitantemente, a responsabilização de terceiros
com fundamento no artigo 135 do CTN, do que decorreria erro na identificação do
sujeito passivo.
A questão é tratada no Parecer PGFN/CRJ/CAT n° 55/2009, que assim esclareceu a
questão:
88. Por sua vez, a tese da responsabilidade por substituição, pessoal e exclusiva, peca
por prever implícito no art. 135 do CTN a desoneração da pessoa jurídica contribuinte,
coisa que não está dita nem insinuada nesse dispositivo legal. A desoneração do
contribuinte não pode ocorrer por obra de mera interpretação extensiva; demanda,
rigorosamente, norma expressa de desoneração. Logo, não havendo qualquer preceito
que afaste o dever da pessoa jurídica de pagar o crédito tributário, continua ela com
este dever, sem óbice para a exigência de pagamento também do terceiro responsável.
89. Em verdade, a responsabilidade tributária imposta ao administrador em
decorrência da prática de ato ilícito é, no que tange ao nascimento, à natureza e à
cobrança, autônoma da responsabilidade (em sentido amplo) da pessoa jurídica
contribuinte pelo pagamento do crédito tributário. O dever desta decorre de ato lícito:
o fato jurídico tributário propriamente dito (evento econômico -produção, circulação
ou detenção de riqueza). Já a responsabilidade daquele decorre de ato ilícito: a
'infração de lei'prevista no caput do art. 135 do CTN. A hipótese normativa de
nascimento duma obrigação é fato lícito; a doutra, fato ilícito. Em substância, as
naturezas de ambas as obrigações são distintas. A obrigação do responsável é
tributária tão-só mediatamente, pois a norma que a impõe remete seu prescritor à
Fl. 7281
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

obrigação tributária stricto sensu. Em suma, tratase de obrigações distintas, autônomas
(nesses termos), atadas entre si simplesmente pelo nexo de adimplemento: o pagamento
duma extingue a outra.
Por essas razões é perfeitamente possível o lançamento contra o contribuinte e a
responsabilização de terceiros nos termos do art. 135 do CTN, inexiste óbice à cobrança
do crédito tributário de um ou de outro e tampouco, se cogita ter havido erro na
identificação do sujeito passivo.
Argumentaram também os impugnantes que não seria cabível a desconsideração da
personalidade jurídica da PEARSON, o que é matéria estranha ao lançamento, pois não
houve desconsideração da personalidade jurídica de nenhuma das empresas envolvidas,
como bem esclareceu o Auditor-Fiscal Autuante, fls. 3174:
Importante esclarecer que ao indeferir as deduções ora em análise, não está esta
autoridade fiscal desconsiderando a personalidade jurídica da fiscalizada (art. 116, §
único do CTN), tampouco interferindo na gestão dos negócios de empresa privada para
obrigar o investidor a adquirir a empresa alvo diretamente. Tratase, sim, de negar os
efeitos fiscais pretendidos pelo grupo econômico pela simples razão de que as regras
tributárias aplicáveis não foram satisfeitas.
No que toca à impugnação da fundamentação no art. 124 do CTN, não cabe análise
pois, como já visto previamente no presente Voto, a menção ao referido despacho legal
foi mero erro material cometido pela utilização de formulário padronizado.
Sob o título "Da Não Ocorrência de Atos Praticados com Excesso de Poderes ou
Infração de Lei, Contrato Social ou Estatutos", argumentaram que não foi configurado o
dolo necessário para a qualificação de ilicitude dos atos que ensejariam a aplicação da
responsabilidade prevista no artigo 135, inciso II, do CTN, nem sequer comprovada a
prática dos referidos atos.
Quanto à questão da presença de ato doloso por parte do administrador, cabe citar
trecho do Parecer PGFN/CRJ/CAT/N° 55/2009:
A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador ou da
suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que defende
parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença de "infração
de lei " (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto decorrente de
ato culposo como de ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos referirem
expressamente à necessidade de prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que
exige somente a culpa). Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de
culpa em sentido estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a
hipótese do art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a
externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo; basta
a culpa.
O Parecer também conclui que : "d) O administrador só é responsável por atos seus que
denotem infração à lei ou excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal
(que é ilícito punível inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade; "
Neste mesmo sentido cabe citar Leandro Paulsen, na obra Código Tributário Nacional e
Constituição comentados, 2017, Livraria do Advogado:
"Entende-se que a responsabilização exige que as pessoas indicadas tenham praticado
diretamente ou tolerado a prática do ato abusivo e ilegal quando em posição de influir
para sua não ocorrência. A mera condição de sócio é insuficiente, pois a condução da
sociedade é premissa inafastável."
Fl. 7282
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Conforme já delineado acima no presente Voto, a qualificação da multa foi afastada em
razão de o fato central que levou à autuação foi falta de confusão patrimonial entre a
verdadeira investidora e as sociedades investidas, ou seja, uma questão de interpretação
divergente sobre o cumprimento do requisito legal sobre a qual apresentou a Autuada
ponderáveis opiniões doutrinárias e jurisprudenciais que não são convergentes com o
entendimento que prevalece na esfera judicante administrativa.
No caso em concreto, o mesmo raciocínio é aplicável quanto aos requisitos para
responsabilização nos termos do art. 135 do CTN, vez que não houve descrição de fatos
adicionais que levassem à conclusão que o conjunto de transformações societárias tenha
se dado sob o manto de fraude ou que nele tenha havido atos especificamente descritos
e precisamente atribuídos às pessoas físicas que se subsumissem aos artigos 71, 72 e 73
da Lei n° 4502/64.
Nesse sentido o Acórdão n° 1402-002.148 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, ementa e excertos, verbis:
SUJEIÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A
ADMINISTRADOR
DA
PESSOA
JURÍDICA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
IMPOSSIBILIDADE. A exoneração da penalidade qualificada afasta conduta dolosa
que denote sonegação, fraude ou conluio, impossibilitando a responsabilização dos
administradores da pessoa jurídica com base no art.135, III, do CTN. "(Acórdão n°
1402-002.148. Sessão de 05/04/16)
(...)
Embora os efeitos tributários advindos no Brasil de tal estruturação da operação não
possa ser aceita, entendo que não se pode concluir ter ocorrido simulação, e,
consequentemente,dolo na operação realizada. Nesse cenário, considero não restar
caracterizada a ocorrência de fraude, sonegação ou conluio (arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64), elementos necessários à qualificação da multa de ofício, conforme determina
o parágrafo 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96. Assim sendo,voto por reduzir a penalidade
aplicada para 75%. No que se refere à responsabilidade tributária atribuída aos
coobrigados, venho me posicionando que, nos casos em que mantida a multa
qualificada, os administradores da pessoa jurídica à época dos fatos geradores podem
ser incluídos no polo passivo da obrigação tributária, uma vez que se tratar não de um
simples inadimplemento,mas sim de um inadimplemento qualificado, doloso,
caracterizado por conduta fraudulenta e com repercussões, inclusive, na esfera
criminal. Nessas oportunidades, tenho esclarecido que tal implicação não possui
correspondência biunívoca, ou seja, não se pode fazer o raciocínio inverso a ponto de
se concluir que, na ausência de tal penalidade qualificada, não incidiria a
responsabilidade tributária de que trata o art.135, III, do CTN. Isso porque há
hipóteses em que sequer é necessário o lançamento de ofício do crédito tributário para
que o responsável legal da pessoa jurídica responda pelo crédito tributário, como, por
exemplo, nos casos de apropriação indébita previdenciária (art.168A do Código Penal)
e na apropriação indébita de que trata como crime contra a ordem tributária pela falta
de recolhimento de imposto de renda retido na Retido na fonte e de IPI destacado na
nota fiscal, por exemplo). Em tais hipóteses, bast ao contribuinte declarar o débito e
não recolhê-lo para que o administrador da pessoa jurídica, ao lado da própria
empresa, passe a responder pelo débito correspondente, sem que haja necessidade
sequer da realização do lançamento de ofício, e, muito menos, de penalidade
qualificada.
Nesse mesmo sentido,este colegiado vem decidindo que nos lançamentos em que reste
configurado que a pessoa jurídica autuada encontra-se em nome de interpostas
pessoas, mas o fato gerador correspondente não tem qualquer correlação com tal
interposição (por exemplo, depósitos bancários, sem comprovação de origem, nas
próprias contas da pessoa jurídica autuada -art. 42 da Lei n° 9.430/96), não há
incidência de multa qualificada, mas os reais proprietários de tal pessoa jurídica
Fl. 7283
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

devem responder pelo crédito tributário correspondente, quer por força do art. 124, I,
do CTN, quer pelo disposto no art.135, III, do CTN quando demonstrado que
administravam tal pessoa jurídica.
No caso concreto o colegiado entendeu por desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a
ao patamar de 75%. Nesse contexto, e na ausência de outros elementos a ensejar a
responsabilidade dos coobrigados, então não resta caracterizada a infração à lei a que
se refere o art.135, III, do CTN.
(... )
Adotando também essas razões, voto por excluir do pólo passivo os responsabilizados
indicados nas peças fiscais.
Vedação ao confisco e art. 112 do CTN
Quanto a aplicabilidade do artigo 112, do CTN, equivoca-se a impugnante, pois ele é
aplicável quando o julgador, na análise do caso concreto e diante das provas dos autos,
resta em dúvida quanto à capitulação legal do fato ou quanto à sua natureza, suas
circunstâncias materiais, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos. No caso, todavia,
tal dúvida inexiste, eis que os fatos que levaram à autuação estão claramente delineados
no Termo de Verificação Fiscal e respectivo auto de infração.
Dar a tal dispositivo o alcance pretendido pela impugnante faria com que este tivesse o
condão de excluir a penalidade sempre que houvesse um conflito de interpretação dos
fatos entre as autoridades fiscais e os contribuintes. Definitivamente não é este o caso.
O CTN prevê a chamada interpretação benéfica quando houver dúvida em relação às
circunstâncias fáticas de cada caso, mas não autoriza o benefício em função de
entendimento jurídico diverso da pretensão do contribuinte.
Por fim, se a norma legal desrespeita o princípio constitucional da vedação ao confisco,
esta autoridade julgadora é impedida de se manifestar acerca de inconstitucionalidade.
A autoridade administrativa encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da legislação
tributária, não dispondo de competência para apreciar inconstitucionalidade e/ou
invalidade de norma, considerando princípios constitucionais, quando o diploma está
legitimamente inserido no ordenamento jurídico nacional. O foro apropriado para
discussões dessa natureza é o Poder Judiciário.
Nesses termos dispõe o art. 26-A do Decreto 70.235/1972, incluído pelo art. 25 da Lei
11.941/2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade."
Com efeito, no âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe exclusivamente
verificar se o ato praticado pelo agente fiscal está ou não conforme a lei, o que foi
devidamente apreciado.
Jurisprudência administrativa
Registre-se, por fim, que as ementas e trechos de julgados administrativos citados na
impugnação são tomados como simples exemplificação das teses defendidas pela
contribuinte, uma vez que não se constituem em normas complementares nos termos do
artigo 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora,
restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas nos processos de que resultaram
as decisões citadas, consoante já dispunha o Parecer Normativo CST n° 390/71; e,
atualmente, dispõe o Parecer
Fl. 7284
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Normativo Cosit n° 23, de 06/09/2013:
Resume-se a questão na delimitação do âmbito de eficácia das decisões proferidas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF ou pelos extintos Conselhos de
Contribuintes do Ministério da Fazenda.
O inciso II do artigo 100 do Código Tributário Nacional determina que:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
1 - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Necessário esclarecer que, embora o acima reproduzido diploma legal, em seu inciso II,
inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das normas complementares à
legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência de lei que atribua a essas
decisões eficácia normativa. Inexistindo, até o presente, lei que confira a efetividade de
regra geral às decisões prolatadas nos acórdãos dos Conselhos, a sua eficácia limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a
decisão.
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral, a decisão em processo fiscal
proferida pelo Conselho (CARF ou CC) não aproveitará seu acórdão em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
Há que se ressalvar, por oportuno, que, nos termos do caput e parágrafo 2° do art. 75 do
Regimento do CARF, Portaria MF n° 256, de 22 de junho de 2009, o Ministro da
Fazenda poderá atribuir às súmulas editadas por aquele conselho efeito vinculante em
relação à administração tributária federal, mediante edição de portaria específica.
Somente em tal hipótese fica a administração tributária federal sujeita à observância do
entendimento esposado na súmula a que se atribua tal efeito (súmula vinculante)
mediante portaria da autoridade competente.
Cumpre, por fim, observar que, dentre as Súmulas Vinculantes constantes do Anexo
Único da Portaria MF n° 383, de 2010; do Anexo Único da Portaria MF n° 277, de
2018, e do Anexo à Portaria MF n° 129, de 2019, às quais foi atribuído efeito
vinculante, nenhuma socorre às pretensões da impugnante.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte as impugnações
para:
i. Rejeitar as preliminares argüidas;
ii. Manter o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição
Social sobre o Lucro - CSLL com seus acréscimos legais;
iii. Desqualificar a multa de ofício, reduzindo seu percentual de 150% para 75%;
iv. Excluir do pólo passivo da exigência os devedores solidários que apresentaram
impugnação (Marina Sobreira Duarte Baptista não apresentou impugnação);
Fl. 7285
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

v. Declarar a preclusão do direito de contestação do lançamento pela devedora solidária
Marina Sobreira Duarte Baptista e considerar definitiva a responsabilidade solidária a
ela atribuída, por ausência de impugnação em seu nome.
vi. Manter a intimação para retificação dos saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL.
Quanto ao crédito tributário exonerado, relativo à multa de ofício e aos responsáveis
tributários, submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), de acordo com o art. 34, inciso I do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e
Portaria MF n° 63, de 9 de fevereiro de 2017, por força de recurso de ofício, cumprindo
esclarecer que, no caso, este Acórdão, no que se refere às exonerações de créditos, só
será definitivo após o julgamento em segunda instância.
Campo Grande/MS, 26 de setembro de 2019.
(Assinado digitalmente)
Antonio Carlos Oliveira Reis - Relator

Do Lapso Cometido no Acórdão Recorrido - Omissão com relação à Decadência
A DRJ decidiu (no que concordamos) desqualificar a multa de ofício, reduzindo
seu percentual de 150% para 75%. Isto porque não se pode imputar à Autuada a conduta de
ocultar a participação da LONGMAN nas operações examinadas, pois já na primeira resposta
protocolizada havia menção à LONGMAN, inclusive com juntada de seus balanços. Tal decisão
muda a norma aplicada para aferir a decadência, do art. 173, I, para o art. 150, § 4o do CTN.
A ciência da autuação deu-se em 07/03/2019 (e-fl. 3275).
Logo, considerando-se que houve recolhimento de IRPJ e CSLL, retidos na fonte
em nome da Impugnante, no decorrer do ano-calendário 2013 (doc. 05 do RV, e-fls. 3525 e ss),
deverá ser aplicada a regra prevista no artigo 150, § 4°, do CTN, permitindo que a autuação
relativa ao ano calendário 2013 pudesse ser cientificada ao contribuinte até 31/12/2018. Desta
forma, reconhece-se a decadência do direito do fisco de questionar os fatos geradores relativos a
2013.

Da Impossibilidade de Manutenção da Responsabilidade Tributária Atribuída à Sra.
Marina Baptista.
Protesta a Recorrente (Pearson do Brasil) que a exclusão dos demais devedores
solidários do polo passivo deveria abranger a Sra. Marina Baptista, sob pena de manutenção de
responsabilidade contrária a lei e aos princípios da administração pública (moralidade e
razoabilidade). Mas não compete à pessoa jurídica representar a pessoa física eleita nos autos
responsável tributária. Considerando que a Sra. Marina Baptista não apresentou impugnação ou
recurso voluntário, deve ser mantida a responsabilização.

Ágio Yazigi Microlins / Intangíveis
Fl. 7286
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

No entender da Recorrente a amortização de intangíveis (AC 2014, antes das
alterações trazidas pela Lei n. 12.973/2014) seria permitida pelo fato de a operação enquadrar-se
nos parâmetros do artigo 386, III, do RIR/1999, enquanto que o Fisco perfilou diferentemente,
pontuando que o regime correto seria com substância no artigo 385, § 2o, inciso III, do mesmo
diploma regulamentar.
Na linha de raciocínio da Recorrente, seu procedimento teria respaldo no fato de o
ágio ser apurado a partir do “valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros” (inciso II, do § 2o, do artigo 385), comando
determinado pelo artigo 386, III do RIR/19991; já para a Autoridade Fiscal, o dispositivo correto
a ser observado seria o mesmo artigo e parágrafo, porém em seu inciso III (“O lançamento do
ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico: (...) III fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas”).
Não vejo como a “expectativa de resultado futuro“ (embora importante sob a ótica
empresarial), possa suplantar o fato motivador (declarado pelo contribuinte) da operação e que
gerou certamente o ágio (intangíveis), tudo convergindo para a linha determinada no artigo 385,
§ 2o, inciso III, do RIR/1999.
Ainda no que se refere à infração de exclusão de ágio de intangíveis, arguiu a
interessada que o Auditor-Fiscal Autuante apurou erroneamente seu valor, incluindo,
indevidamente, na infração do ano 2014, o "Ágio Yazigi Microlins", no valor de R$
5.094.739,48, do qual não se tratou no Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal. Aduziu a
Recorrente:

Fl. 7287
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Entendo, como a Recorrente, que houve a inclusão indevida, na infração do ano
2014, do "Ágio Yazigi Microlins", no valor de R$ 5.094.739,48, tendo-se em vista que não se
tratou na Descrição dos Fatos do lançamento TVF) do referido ágio ("Ágio Yazigi Microlins").
No Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 3187 e ss) afirma-se, com base na ECF do
AC 2014 (fl. 2.610), que a empresa excluiu, na apuração do lucro líquido (Ficha L300), a título
de "Encargos de Amortização de Mais-Valia", o valor de R$ 113.668.182,81 (conta
3.01.01.09.01.17). Este valor, segundo esclarecimentos da própria empresa, corresponderia
a despesas indedutíveis de amortização de intangíveis e de softwares (Resposta ao Termo de
Intimação n° 11 às fls. 1301 e 1302). E que ao calcular o lucro real, a empresa adicionou
corretamente este valor.
Afirma ainda o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 3187 e ss) que, na mesma
ficha L300, a empresa excluiu "Ágio por rentabilidade futura (goodwill)" decorrente de
participação societária, no valor de R$ 75.670.846,32. Este montante seria resultante de
exclusões realizadas a partir do ágio de intangíveis, no valor de R$ 116.333.873,91 (= R$
19.333.075,00 (SEB) + R$ 97.000.798,91 (MULTI)).
Fl. 7288
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Mas, deste valor (R$ 116.333.873,91) deve ser diminuído o ágio correspondente a
goodwill (R$ 45.757.767,05 e R$ 416.185,88), retratado na mesma planilha elaborada pela
Recorrente e tomada pelos autuantes como demonstrativo do valor de intangíveis deduzido.

Ou seja, pela tabela produzida pela própria Recorrente e reproduzida acima,
intitulada “controle mensal de Goodwill”, do valor final reportado como intangíveis (R$
75.670.846,35), deve ser excluído o "Ágio Yazigi Microlins", no valor de R$ 5.094.739,48.
Pelo exposto voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para não
conhecer o recurso do contribuinte interposto em favor de responsável tributário, afastar a
tributação de IRPJ/CSLL referente ao ano calendário 2013, excluir do valor final reportado como
intangíveis (R$ 75.670.846,35) no ano calendário 2014, o "Ágio Yazigi Microlins" (no valor de
R$ 5.094.739,48), e negar provimento Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Voto Vencedor
Conselheiro Iágaro Jung Martins, redador designado,
Em que pese as conclusões do i. Relator, a Turma, por maioria de votos, entendeu
que no caso concreto não se está diante de uma empresa veículo, fato que impediria a necessária
confusão patrimonial entre a real adquirente e adquirida.
Fl. 7289
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

É fato incontroverso que a Recorrente, Pearson Education do Brasil S/A
(PEARSON), adquiriu a participação societária da SEB e do Grupo Multi, pelo valor de R$ 900
milhõese de R$ 1,7 bilhão, respectivamente.
O i. Relator, na mesma linha do Autoridade Lançadora e Julgadora de primeira
instância, entendeu que o real adquirente seria o investidor estrangeiro, que aportou recursos em
Pearson Brasil, qualificando essa última como uma empresa veículo.
A Recorrente aduz que Person Brasil era, a época da aquisição, empresa
operacional e sediada no Brasil há mais de 22 anos e foi ela quem atuou desde o início como real
e efetiva adquirente. Foi ela quem figurou como adquirente nos contratos e edital OPA,
conforme documentação constante nos autos.
Destaca-se, ainda, os seguintes fatos trazidos pela Recorrente, que infirmam a
conclusão de que seria mera entidade de passagem de recursos financeiros para o real adquirente:
a) A Recorrente foi constituída em agosto de 1996, representando os
interesses do Grupo Pearson no País e autando do mercado de educação.
b) É a sociedade constituída pelo Grupo Pearson para atualmente
coordenar a atuação no País.
c) Em razão de ser o braço do grupo no Brasil, foi ela que coordenou as
tratativas com os Grupos SEB e Multi, que culminaram com a aquisição desses ativos.
d) Possuía, no momomento da aquisição, patrimônio líquido de mais de R$
600 milhões e receita superior a R$ 100 milhões, conforme demonstrações financeiras
juntadas ao processo.
e) A Recorrente é quem, até os dias atuais, mantém o controle dos ativos
adquiridos por meio das operações dos ativos adquiridos, permanecendo como sociedade
líder do Grupo Pearson no Brasil.

A análise sobre a ocorrência da infração ou legitimidade da operação, que gerou a
amortização do ágio, depende fundamentalmente da análise dos fatos, não isoladamente
Fl. 7290
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

considerados, mas conjunto, para que se possa compreender a causa e os efeitos dos atos
societários.

Os fatos que resultaram no ágio amortizado pela Recorrente denotam que ela era
empresa operacional pré-existente, figura em todos os documentos e oferta pública para
aquisição de ações como adquirente, atualmente é ela que opera os ativos que integravam as
sociedade adquridas. :
A amortização do ágio tem disciplinamento na Lei no 9.532, de 1997:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese
de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
Fl. 7291
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.

Quando ocorreram as aquisições das participações societárias vigia a redação
original do art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, que posteriormente foi alterado pela Lei no
12.973, de 2014:
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.

Um aspecto fundamental sobre os referidos dispositivos legais é de que o ágio
passível de ser amortizado é aquele que decorre da aquisição de participação societária (art. 20,
caput, do DL no 1.598, de 1977).
Fl. 7292
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Equivocadamente, com a devida vênia, entendeu o i. Relator por invalidar o ágio
registrado em razão de que as operações de aquisições das participações societárias, por terem
sido suportadas com aportes financeiros do controlador situado no exterior, afastaria a condição
de real adquirente da Recorrente.

Em precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é possível
identificar a diferença entre empresa veículo ou conduit companie, cuja característica é ser tão-
somente um CNPJ sem capacidade operacional, que figura formalmente como adquirente, na
qual o real adquirente aporta os recursos financeiros destinados a liquidar investimento para, no
passo seguinte, ser incorporada pela empresa objeto, que passa a ser controlada pelo real
adquirente, ainda que de forma indireta, isto é, não essas pessoas jurídicas não se confundem
com o real adquirente, pois, para dar aparência de subsunção à hipótese legal de amortização do
ágio, buscam, por servirem de canal de passagem dos recursos apresentarem perante ao Fisco, e
apenas a essa, como adquirente.

Nessa linha, cita-se os seguintes julgados da CSRF em que ficou evidenciado que
a adquirente nada mais era do que uma conduit companie, destinada, de forma artificial, a cria
hipótese para fruição do ágio:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário:
2006,
2007,
2008,
2009,
2010
ÁGIO.
INVESTIDA.
REAIS
INVESTIDORAS.
INEXISTÊNCIA
DE
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
INDEDUTIBILIDADE. IRPJ. CSLL. Nos termos da legislação fiscal, é indedutível o
ágio deduzido pela investida, em inexistindo a necessária confusão patrimonial com as
suas reais investidoras.
(Acórdão no 9101-002.213, relator Marcos Aurélio Pereira Valadão, sessão de
03.02.2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e
os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de instituto jurídico-tributário,
premissa para a sua análise sob uma perspectiva histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS.
SEPARAÇÃO. UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio contabilizado: (1) a
investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a participação da pessoa
jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida transformam-se em uma só
universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão).
Fl. 7293
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se em
espécie de gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral
das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se aos testes de necessidade,
usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica.
Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas
derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os
fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99, segundo, se
requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos, como arquivamento
da demonstração de rentabilidade futura do investimento e efetivo pagamento na
aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado, com atuação de agentes independentes e reorganizações societárias com
substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real
sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento,
fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou
originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a
confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o
investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio).
Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da amortização do ágio,
mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o
lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável.
(Acórdão no 9101-002.304, relator André Mendes Moura, sessão de 06.04.2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu
recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão patrimonial"
Fl. 7294
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica que efetivamente
desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio, ainda que a operação
que o originou tenha sido celebrada entre terceiros independentes e com efetivo
pagamento do preço.
(Acórdão no 9101002.428, relator Rafael Vidal de Araújo, sessão de 18.08.2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu
recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão patrimonial"
advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica que efetivamente
desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio, ainda que a operação
que o originou tenha sido celebrada entre terceiros independentes e com efetivo
pagamento do preço.
(Acórdão no 9101-002.962, relatora Adriana Gomes Rego, sessão de 04.07.2017)

O pronto comum desses julgados é a existência apenas formal da empresa
adquirente, não raras vezes, sem capacidade operacional, ainda que pudesse se revestir de uma
holding, que exigiria ao menos o registro contábil de algumas operações típicas dessas
sociedades, em alguns casos a efemeridade. O ponto comum, no entanto, é a ausência de
recursos e sua inexistência efetiva antes e depois da operação que gerou o ágio.

Sobre essa diferenciação, em especial sobre a impossibilidade de a empresa
veículo se revestir da condição de real adquirente e, por conseguinte, haver subsunção à hipótese
do art. 7o e art. 8o da Lei no 9.532, de 1997, pois inexistente o requisito subjetivo da lei, que é a
confusão entre os patrimônios entre a investidora e investida, transcreve-se excerto do voto do
Acórdão CSRF no 9101-002.962:
Por diversas oportunidades esta 1a Turma da CRSF vem se defrontando com casos em
que operações societárias e movimentação de recursos precedem a incorporação de
empresa adquirida com ágio junto à terceiros, incorporação essa que enseja a
amortização do ágio pelo permissivo dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997. Em todas
elas, a averiguação da correção da dedução do ágio amortizado nas bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL não se restringe à legitimidade de origem do ágio e aos aspectos
formais das operações. A confusão patrimonial entre a real investidora e a investida é
requisito indispensável para a dedutibilidade da amortização do ágio, afastando-se
situações artificiais em que a incorporação não envolve a real investidora.
Fl. 7295
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

(...)
No presente caso não é preciso muito esforço para se verificar que a confusão
patrimonial entre investidora e investida é apenas aparente. Isso porque a investidora
(KORCULA) cujo patrimônio se encontrou com o da investida (ATACADÃO) por
ocasião de sua incorporação reversa não foi quem, de fato, efetivamente incorreu no
esforço para adquirir o investimento com ágio. Não é ela (KORCULA) a investidora
real (ou originária), mas sim empresa efêmera pela qual recursos e ágio apenas
transitaram ("empresa veículo", para se usar a expressão corrente na doutrina e na
jurisprudência).
Diversos elementos fáticos destacados no TVF (item VII, "Análise das Operações
Efetuadas pelo Grupo Carrefour") apontam nesse sentido, como se vê a seguir.
Em primeiro lugar, os recursos para aquisição de ATACADÃO por KORCULA vieram
da controladora do Grupo sediada no exterior (CARREFOUR BV). Parte através de
integralização em aumento de capital em duas etapas (de CARREFOUR BV para
BREPA e de BREPA para KORCULA, como mostra o descritivo ao início do voto) e
parte em empréstimo de CARREFOUR BV diretamente para KORCULA, empréstimo
para o qual não foram cobrados juros. Confira-se:
(...)
Mas há também outros elementos indicativos da artificialidade da amortização
pretendida.
Tome-se, por exemplo, o curto espaço de tempo entre a passagem da KORCULA pelo
Grupo Carrefour e a efetuação da aquisição do ATACADÃO, bem como a inexistência
de estrutura operativa nessa empresa, consideradas a magnitude e a complexidade do
negócio, que envolvia avaliação de ativos e ágio por rentabilidade futura. Veja-se:
(...)
A destacar também a rapidez com que os recursos chegaram a KORCULA e passaram
para os alienantes de ATACADÂO e a existência efêmera da KORCULA:
(...)
E ainda a inconsistência e a incapacidade de a Fiscalizada justificar a existência da
KORCULA:
(...)
Não se trata de ignorar a existência da KORCULA ou de desconsiderar sua
personalidade jurídica e regular constituição, ao arrepio do direito civil brasileiro e da
legislação societária, como alega a Recorrente. Não se trata, também, de interferir na
condução dos negócios de empresa privada por obrigar o investidor a adquirir a empresa
alvo diretamente. Se trata, sim, de negar os efeitos fiscais pretendidos pelo grupo
econômico pela simples razão de que as regras tributárias aplicáveis não foram
satisfeitas.
Como bem assinalou o acórdão recorrido, "a autuação baseia-se exclusivamente no
passo intermediário da reorganização societária e dos seus efeitos tributários", não se
contestando "os objetivos negociais finais da reorganização", nem se fundando o
lançamento fiscal no art. 116, § único do Código Tributário Nacional.
Se a aquisição pelo Grupo Carrefour de ATACADÃO da maneira pretendida (mantendo
a holding BREPA como controladora no país das empresas operacionais, inclusive
ATACADÃO) não iria conformar situação que permitisse a dedução da amortização do
ágio pago na aquisição, a interposição de empresa no processo não tem o condão de
Fl. 7296
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

reconfigurar as regras para permitir os efeitos fiscais pretendidos. O acórdão recorrido,
aliás, enfrentou com muita propriedade esse aspecto, não assistindo razão à ora
Recorrente quando tenta contrapor tais argumentos. Confira-se:
Nesse sentido, compulsando os autos, percebe-se claramente que o investimento
realizado (aquisição das ações da RECORRENTE), e adquirido com ágio,
comporia o ativo da então adquirente, provavelmente, por tempo indeterminado,
haja vista a continuidade das operações, em seu próprio nome, por parte da
RECORRENTE.
Assim, caso a aquisição fosse realizada pela holding que efetivamente atuava
(BREPA), ou qualquer outra empresa operacional do grupo Carrefour no Brasil,
não haveria qualquer extinção do investimento, haja vista a continuidade das
operações da RECORRENTE.
A artificialidade da operação foi justamente buscar o contorno de tais normas
imperativas, que impunham a ativação do ágio, buscando posicionar a
RECORRENTE diante de normas de contorno, quais sejam, o art. 386, III, e seu
§ 6o, II, do RIR/99, transcritas a seguir, mediante operações societárias
meramente com fins fiscais:
(...)
Isso porque o fato de a formação do ágio ter cumprido os requisitos legais
estabelecidos, em especial aqueles em que essa turma firmou entendimento
necessários (o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio; a
realização das operações originais entre partes não ligadas; seja demonstrada a
lisura na avaliação da empresa adquirida, bem como a expectativa de
rentabilidade futura), não possui o condão de permitir que a regra geral seja
desrespeitada, qual seja, o ágio deverá compor o custo do investimento para fins
de apuração de ganho de capital em eventual alienação (inteligência do art. 391
c/c art. 426, II, ambos do RIR/99).
A meu ver, independentemente do desenho das operações e dos eventuais
propósitos negociais na utilização de empresas veículo, não havendo extinção do
investimento adquirido com ágio mediante confusão patrimonial entre investida
e investidora, não há que se falar em dedutibilidade do ágio.

Retomando-se ao caso concreto. Entendeu a r. decisão que Recorrente se
revestiria de empresa veículo do controlador no exterior em razão deste terem aportado recursos
para fazer frente a aquisição das participações societárias, posteriormente incorporadas.

Tal argumento é equivocado por dois fatos determinantes.

O primeiro aspecto que mostra o equívoco das conclusões da autoridade julgadora
é o de confundir a origem dos recursos com o real adquirente.

Como referido, há um critério claro nos precedentes citados da CSRF que
diferenciam uma empresa veículo com a real adquirente, que não se resume apenas a
descaracterização de aporte financeiro, via subscrição de capital ou empréstimo. É preciso, pois,
verificar a existência e o papel desenvolvido pela adquirente antes e depois da operação de
Fl. 7297
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

confusão patrimonial, condição jurídica necessária para amortização do ágio com base nos art. 7
e 8o da Lei no 9.532, de 1997.

Não é atribuição ou competência da Administração Tributária se imiscuir sobre
atos legítimos de gestão dos contribuintes. Dessa forma, é absolutamente irrelevante se a origem
dos R$ 12,5 bilhões para aquisições das ações decorre de disponibilidades dentro do grupo
econômico, via integralização de capital, ou obtida via empréstimo junto a terceiros, fato que
tornaria a operação mais onerosa em razão dos juros necessários para remuneração do capital
necessário à operação.

É ilógico imaginar que uma empresa ficaria durante anos guardando dinheiro no
cofre apenas à vista da possibilidade de surgir uma oportunidade de comprar um investimento
societário.

No caso sob, análise, a Recorrente, era empresa que desempenhava atividades
operacionais antes da operação, possuía ativos financeiros decorrentes das suas operações e,
ainda, havia um claro propósito negocial (motivo extratributário) para que fosse eleito pelo
grupo econômico para adquirir a participação societária, na medida que era a empresa que
representava o Grupo Pearson no Brasil.

A Coordenadoria Técnica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)
aprovou em 03.06.2011, o Pronunciamento Técnico CPC no 15, que versa sobre a cominação de
negócios1 determina a forma em que deve ocorrer o reconhecimento e a mensuração do ágio por
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho proveniente de compra vantajosa:
32. O adquirente deve reconhecer o ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill), na data da aquisição, mensurado pelo montante que (a) exceder (b) abaixo:
(a) a soma:
(i) da contraprestação transferida em troca do controle da adquirida,
mensurada de acordo com este Pronunciamento, para a qual geralmente se exige
o valor justo na data da aquisição (ver item 37);
(ii) do montante de quaisquer participações de não controladores na adquirida,
mensuradas de acordo com este Pronunciamento; e
(iii) no caso de combinação de negócios realizada em estágios (ver itens 41 e
42), o valor justo, na data da aquisição, da participação do adquirente na
adquirida imediatamente antes da combinação;

1 http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=46
Fl. 7298
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

(b) o valor líquido, na data da aquisição, dos ativos identificáveis adquiridos e dos
passivos assumidos, mensurados de acordo com este Pronunciamento. (g.n.)

Conforme apêndice ao CPC no 15, combinação de negócios é s é uma operação ou
outro evento por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios,
independentemente da forma jurídica da operação.

A nítida e relevante diferença entre os critérios contábil e tributário para
amortização do ágio em razão da aquisição de participação societária avaliada pelo método de
equivalência patrimonial.

O art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, determina a segregação do ágio nas
hipóteses de aquisição da participação societária de investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido. Por sua vez, o CPC no 15 prevê hipótese de ágio por
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) em operações decorrentes de combinação de
negócio, isto é, que resultem na aquisição de controle acionário.

Em resumo, se fossem aplicadas as regras do CPC no 15, o ágio pago não
destinado a adquirir o controle de um investimento não seria passível de amortização.

Por outro lado, a regra tributária é mais abrangente, pois prevê a segregação de
ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) quando ocorrer aquisição de participação
societária em sociedade coligada ou controlada, quando o investimento é avaliado pelo método
de equivalência patrimonial (MEP).

Assim, havendo aquisição de participação societária de coligada ou de controlada
junto a terceiros independentes com pagamento de ágio, deve ser admitida a amortização dessa
parcela, nos termos dos art. 7o e art. 8o da Lei no 9.532, de 1997, quando houver confusão
patrimonial entre a efetiva adquirente e a sociedade adquirida.

Pelas razões expostas, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para considerar válida a amortização do ágio na aquisição das operações do Grupo
SEB e MULTI.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 7299
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 1301-006.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2019-19

Iágaro Jung Martins

Fl. 7300
DF CARF MF
Original